Tribunal: CVM
Processo: 00783-000775-2015-18 (RJ-2014-12081)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-18
Data de publicação: 2019-06-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/12081 (00783.000775/2015-18 )

Data do julgamento: 18/06/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Banco Cruzeiro do Sul – Em liquidação extrajudicial
Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em liquidação Extrajudicial
Banco Petra S.A.
Banco Prosper S.A.
Carla Santoro
Deutsche Bank S.A.
José Alexandre Costa de Freitas
Luis Felippe Índio da Costa
Luis Octavio Lopes Índio da Costa
Marcelo Xandó Baptista
Marcio Serra Dreher
Maria Luisa Garcia de Mendonça
Oliveira Trust DTVM S.A.
Verax Serviços Financeiros

Ementa: Prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários. Descumprimento do dever de
diligência. Descumprimento do dever de informar. Infração ao item II, letra “c”, da Instrução CVM no 08/79. Infração ao
disposto no art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM no 409/04. Infração ao art. 4o da Instrução CVM no 387/03.
Advertência. inabilitação temporária. multas. absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Pela condenação de:

(i) Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de
120 meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema
de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por
pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;

(ii) Luis Felippe Índio da Costa à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo de 120 meses para o
exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou

de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por pratica de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;

(iii) Maria Luisa Garcia de Mendonça à penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;

(iv) Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial à penalidade de:
(a) multa pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por ter concorrido para a
pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;
(b) advertência por descumprimento ao seu dever de informar a alteração do diretor responsável pela
distribuição dos FIPs, conforme determina o art. 4o da Instrução CVM no 387/03; e
(c) multa pecuniária no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por não ter
fiscalizado os serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção e guarda da documentação
dos FIDCs por ela administrados, descumprindo o disposto o art. 65, XV, da Instrução CVM n° 409/04.

(v) Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;

(vi) Verax Serviços Financeiros Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários
relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;

(vii) Marcio Serra Dreher à penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às
operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum.

(viii) Deutsche Bank SA - Banco Alemão à penalidade de multa pecuniária no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), por descumprimento do art.38, incisos I, IV e V, da Instrução CVM n° 356/01;

(ix) Marcelo Xandó Baptista à penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), por descumprimento ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04, ao não ter fiscalizado os
serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção e guarda da documentação dos FIDCs sob
sua responsabilidade; Banco Prosper à penalidade de multa pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
por descumprimento ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04 ao não ter fiscalizado os serviços
contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção e guarda da documentação do Prosper Flex FIDC,
do qual era administrador.

2. Pela absolvição de:

(i) Banco Petra, da acusação de descumprimento ao disposto no artigo 38, inciso V, da Instrução CVM no
356/01, por falta de diligência no exercício de suas funções de custodiante do FIDC Creditmix;

(ii) Oliveira Trust DTVM S.A da acusação de descumprimento ao disposto no art. 65, inciso XV, da
Instrução CVM n° 409/04, ao não ter fiscalizado os serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela
recepção e guarda da documentação do FIDC Crédito Consignado II, do qual era administradora;

(iii) José Alexandre Costa de Freitas da acusação de descumprimento ao disposto no art. 65, inciso XV, da
Instrução CVM n° 409/04 ao não ter fiscalizado os serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela
recepção e guarda da documentação do FIDC Crédito Consignado II, do qual exercia a função de diretor responsável;

(iv) Banco Prosper das acusações de (i) descumprimento do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n°
409/04, por descuido e falta de diligência na aquisição de CCB para a carteira do Prosper Flex FIDC, e (ii) de
descumprimento ao art. 37 da Instrução CVM n° 356/01, na substituição da administração do fundo; e

(v) Carla Santoro da acusação de descumprimento do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/04, por
descuido e a falta de diligência na aquisição de CCB para a carteira do Prosper Flex FIDC.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei
no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, os acusados punidos com a penalidade de proibição temporária
poderão, no prazo de 10 dias, contados da data da ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo
da mesma.

Presentes os advogados José Eduardo Carneiro Queiroz, representante do Deutsche Bank S.A.; Rafael de
Moura Rangel Ney, representante do Banco Prosper S.A. e de Carla Santoro; Luciana Simões Rebello Horta, representante
do Banco Petra S.A.; e Renata Moritz Serpa Coelho, representante de José Alexandre Costa de Freita e da Oliveira Trust
DTVM S.A.

Presente a Procuradora-Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido de participar da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 20:26,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:52, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:54,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0786491 e o código CRC 262DF372.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0786491 and the "Código CRC" 262DF372.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 1 de 94

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2014/12081
Reg. Col. 47/2016

Acusados:
Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial

Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial

Banco Prosper S.A.

Deutsche Bank SA - Banco Alemão

Banco Petra S.A.

Oliveira Trust DTVM S.A.

Verax Serviços Financeiros Ltda

Marcelo Xandó Baptista

Carla Santoro

José Alexandre Costa de Freitas

Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa

Marcio Serra Dreher

Luis Felippe Indio da Costa

Maria Luisa Garcia de Mendonça

Assunto:

Apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em
violação ao item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM n° 08/79.
Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face do Cruzeiro do Sul S.A.
DTVM - Em Liquidação Extrajudicial (“Cruzeiro do Sul DTVM”), do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
- Em Liquidação Extrajudicial (“Banco Cruzeiro do Sul” ou apenas “Banco”), do Banco Prosper
S.A. (“Banco Prosper”), do Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão (“Deutsche Bank”), do Banco
Petra S.A. (“Banco Petra”), da Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira Trust”), da Verax Serviços
Financeiros Ltda (“Verax”), de Marcelo Xandó Baptista (“Marcelo Baptista”), Carla Santoro
(“Carla Santoro”), José Alexandre Costa de Freitas (“José Freitas”), Luis Octavio Azeredo Lopes
Indio Da Costa (“Luis Octavio”), Marcio Serra Dreher (“Marcio Dreher”), Luis Felippe Indio da
Costa (“Luis Felippe”) e Maria Luisa Garcia de Mendonça (“Maria Luisa”), para apurar
irregularidades na administração, distribuição e custódia de fundos de investimento.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 2 de 94

II.
ORIGEM
2.
Em 13.06.2012, no âmbito de atividade de supervisão de fundos de investimento em
direitos creditórios e de fundos de investimento em participação, e após a decretação, pelo Banco
Central, do Regime de Administração Especial Temporária (RAET) nas empresas relacionadas ao
Banco Cruzeiro do Sul, a Gerência de Acompanhamento de Fundos Estruturados da SIN (“GIES”)
solicitou a realização de inspeção em diversos fundos de investimento relacionados ao Banco1.
3.
A inspeção foi conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) no
período de 25.06.2012 a 28.05.2013 junto à Verax, Cruzeiro do Sul DTVM, Banco Prosper,
Deutsche Bank, Oliveira Trust, Banco Petra e outros agentes de mercado, tendo o Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-1/n° 01/2013 (“Relatório de Inspeção” – fls. 96-228) apontado uma série
de irregularidades em relação a procedimentos adotados na administração, gestão, distribuição e
custódia dos seguintes fundos de investimento:
(i)
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 180 (“FIDC CPP 180”);
(ii)
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360 (“FIDC CPP 360”);
(iii) FIDC Aberto CPP 540 RPPS (“FIDC CPP 540”);
(iv) FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro (“FIDC Multicred Financeiro”);
(v)
Prosper Flex FIDC Multicedentes (“Prosper Flex FIDC”);
(vi) FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II (“FIDC Crédito Consignado II”);
(vii) FIDC Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial (“FIDC Trendbank
Multisetorial”);
(viii) FIDC Creditmix (“FIDC Creditmix”);
(ix) Verax RPW Microfinanças FIDC Aberto (“RPW Microfinanças FIDC”);
(x)
FIP BCSul Verax Equity 1 (“ FIP Equity 1”); e
(xi) FIP BCSul Verax 5 Platinum (“FIP Platinum”).
4.
Outros documentos relacionados aos ilícitos investigados pela SIN foram obtidos junto
à 2a Vara Criminal especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de valores da
Subseção Judiciária de São Paulo, que instruiu a ação penal n° 0006640-61.2012.4.03.6181 para
apurar supostos crimes cometidos na administração do Banco Cruzeiro do Sul2.
5.
Os elementos de prova e as conclusões delas retiradas pela área técnica serão a seguir
resumidas na mesma ordem apresentada pela Acusação, como se segue.

1 Solicitação de Inspeção no 03/2012.
2 O compartilhamento de informações foi objeto de decisão judicial proferida em 04.12.2014 (fls. 953).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 3 de 94

III.
DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
III.1
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FIP
6.
O FIP Equity 1 e o FIP Platinum foram registrados junto à CVM em 05.11.2004 e
iniciaram suas atividades em 2006. Ambos eram administrados e geridos pela Verax. Os
regulamentos dos fundos possuíam idêntica redação quanto à contratação de terceiros para prestar
serviços de distribuição de cotas, conforme a seguir reproduzido (fls. 306):
Artigo 9o. O Administrador irá contratar uma ou mais instituições financeiras para
a execução dos serviços de distribuição de cotas e de tesouraria, inclusive: (i)
abertura e movimentação de contas bancárias, em nome do Fundo; (ii)
recebimento de recursos quando da emissão ou integralização de cotas, e
pagamento quando da amortização ou do resgate, pelo Fundo, de cotas ou quando
da liquidação do Fundo; (iii) recebimento de dividendos e quaisquer outros
rendimentos; (iv) liquidação financeira das operações do Fundo. O Administrador
poderá contratar prestadores de serviços para prestar as atividades de custódia e
gestão de carteira do Fundo, bem como pode transigir e praticar todos os atos
necessários à administração do Fundo, observadas as limitações deste
Regulamento e da legislação em vigor.
7.
Diante disso, a SFI solicitou informações sobre a prestação desses serviços, tendo a
Verax informado que a instituição financeira responsável pela distribuição seria a Cruzeiro do Sul
DTVM. Neste sentido, a Verax (fls. 261-278) apresentou o “Contrato de Distribuição de Fundo de
Investimento” (fls. 272-280) segundo o qual a Cruzeiro do Sul DTVM não poderia subcontratar
ou repassar a terceiros a distribuição das cotas dos aludidos fundos, conforme item 8.4 do nexo I
do contrato:
8.4. Ressalvadas as autorizações expressas previstas nesse instrumento, os
serviços prestados pela DISTRIBUIDORA aos FUNDOS, nos termos deste
Contrato não podem ser cedidos, subcontratados ou repassados, nem integral,
nem parcialmente, a terceiros.
8.
Segundo apurado na Inspeção (fls. 283-284), a distribuição de cotas dos FIPs “sempre
foi realizada pelos gerentes de captação do Banco Cruzeiro do Sul S.A. (...), dado que a Cruzeiro
do Sul DTVM S.A. (...) não tinha força de venda própria”. Sobre o tema, a Verax declarou que
possuiria conhecimento de que a distribuição de cotas dos fundos era realizada por meio do Banco
Cruzeiro do Sul, mas desconheceria a existência de contrato celebrado entre a Cruzeiro do Sul
DTVM e o Banco.
9.
Deste modo, a SFI solicitou que a Cruzeiro do Sul DTVM apresentasse eventuais
contratos de distribuição de cotas de fundos de investimento firmados com o Banco Cruzeiro do
Sul. Em resposta (fls. 288-295), a instituição financeira informou por meio de seu liquidante que
“inexistem estes contratos”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 4 de 94

10.
A Verax foi então inquirida a apresentar listagem contendo as transferências de cotas
efetuadas no período entre 01.01.2012 e 31.05.2012 relativas aos FIP Equity 1 e FIP Platinum. A
administradora apresentou um conjunto de planilhas (fls. 296-305) contendo informações acerca
das datas da negociação, quantidade de cotas negociadas e a identificação dos cotistas que
realizaram as operações de compra ou venda.
11.
De posse dessas informações, não foi possível à SFI identificar as contrapartes das
transferências de cotas realizadas pelos fundos, tendo a Verax declarado que:
“não há como indicar a contraparte das operações realizadas no secundário, dado
que havia procedimento de ‘zeragem’ pelo net das operações do dia [...] Ou seja,
os cotistas que queriam vender ou adquirir cotas dos FIPs manifestavam seu
interesse ao seu gerente de relacionamento no Banco Cruzeiro do Sul e o sistema
calculava a quantidade de cotas de entrada e saída de cada um dos cotistas e
havendo diferença entre o valor de saída (venda no secundário) e entrada (compra
no secundário), havia a zeragem através da compra ou venda de cotas no
secundário por alguma empresa do grupo [...] A Cruzeiro do Sul S.A. DTVM
informou que não há documento que formalize a transferência de cotas entre os
investidores, pois as operações [...] eram realizadas pelo net ao final do dia.
Assim, segundo a referida instituição, a baixa do cliente que vendeu suas cotas e
o registro de quem comprou tais cotas estão registrados somente em sistema, não
havendo nenhum contrato ou documento formal da ‘transferência de titularidade’
entre os clientes compradores e vendedores.”
12.
Por outro lado, a SFI reconheceu a existência de negociações de cotas do FIP Equity
1 e do FIP Platinum entre partes relacionadas com a distribuidora no período de janeiro a maio de
2012. A tabela a seguir mostra o número de dias em que tais operações ocorreram entre as mesmas
pessoas:

Tabela 1 – Dias que ocorreram operação com partes relacionadas
Parte Relacionada
FIP BCSul Verax
Equity 1
FIP BCSul Verax 5 Platinum
Cruzeiro do Sul Holding Financeira S.A.
6
-
Cruzeiro do Sul Corretora
12
19
Cruzeiro do Sul DTVM
7
15
Luis Felippe Indio da Costa
4
3
Marcelo Xandó Baptista
-
19
Patrimonial Maragato S.A.
89
76

13.
Segundo a Acusação, a frequência dos negócios realizados indicaria que partes
relacionadas com a Cruzeiro do Sul DTVM teriam atuado como se fossem formadores de mercado,
ou seja, teriam assumido a contraparte das transferências de modo a garantir liquidez para as
negociações de cotas dos fundos.
14.
Dessa forma, a Acusação concluiu que a atuação das partes relacionadas na compra e
venda das cotas dos fundos no mercado secundário e a falta de formalização das operações

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 5 de 94

intermediadas pelos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul seriam realizadas com o intuito de simular
uma operação de resgate nos FIPs, que fora prometida aos clientes e que seria vedada pelo artigo
24 da Instrução CVM no 391 de 16 de julho de 20033.
15.
Nesse sentido, a SIN destacou trecho do depoimento de R.M.J., cotista dos FIPs e
gerente de captação do Banco Cruzeiro do Sul (fls. 313-314):
(...) que exerce a função de Gerente de Núcleo Institucional no Banco Cruzeiro
do Sul S.A. desde junho de 2004; que uma de suas funções era oferecer cotas do
FIP BCSul Verax Equity 1 e do FIP BCSul Verax 5 Platinum na qualidade de
gerente do Banco Cruzeiro do Sul S.A.; que o responsável por ofertar as cotas
dos fundos era o Banco Cruzeiro do Sul S.A.; [...] que as vantagens oferecidas
eram liquidez diária... [...] que os FIPs funcionavam na prática como uma conta
corrente remunerada com depósito em D+0 e resgate remunerado em D+1 (...)
16.
Outros depoimentos4 prestados por cotistas dos FIPs indicariam, na visão da Acusação,
que os cotistas teriam sido induzidos a acreditar que os FIPs possuíam liquidez diária. Além disso,
R.M.J. apresentou à SFI uma apresentação (fls. 315-322) do FIP Equity 1 entregue pelo Banco
Cruzeiro do Sul aos seus gerentes em que havia seção intitulada “Horário de Movimentação”, na
qual era descrito como seriam tratados os pedidos de resgate: “Resgate: solicitação em D+0,
pagamento em D+1 com cota de D+1 (não perde um dia na saída).”
17.
Noutro documento intitulado “Fundos e Carteiras de Investimento – Regras de
Movimentação” (fls. 357-358) também era mencionada a possibilidade de resgate (“Resgate: carta
de resgate assinada pelo cliente ou pelo gerente”), bem como exibido roteiro com instruções
operacionais para os gerentes processarem os pedidos de resgate de cotistas do FIP Equity 1 e do
FIP Platinum, cujo texto está transcrito a seguir:
Resgates

Horários

3 Art. 24. Não haverá resgate de cotas.
4 B.M.S. (Fls. 307-308):
(...) que as vantagens oferecidas [pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A. na distribuição de cotas do FIP BCSul Verax Equity
1] eram liquidez diária (...) que já solicitou resgate de cotas e não tinha conhecimento de que os resgates eram
possibilitados por meio de negociações no mercado secundário; que os resgates eram realizados em D+1 na conta
corrente de sua preferência, mesmo que de outros bancos; que as aplicações e resgates eram autorizadas por meio de
correio eletrônico ou contato telefônico (...)
C.A.B. (Fls. 309-310):
(...) que as vantagens oferecidas [pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A. na distribuição de cotas do FIP BCSul Verax 5
Platinum] eram liquidez diária (...) que já solicitou resgate de cotas e não tinha conhecimento de que os resgates eram
possibilitados por meio de negociações no mercado secundário (...)
E.E. (Fls. 311-312):
(...) que a gerente de captação, Isabel Regina Xavier de Abreu, lhe ofertava investimento nos referidos fundos [FIP
BCSul Verax Equity 1 e do FIP BCSul Verax 5 Platinum]; que adquiria cotas do Equity quando a gerente de captação
lhe informava que não era possível adquiri cotas do Platinum; que as vantagens oferecidas eram liquidez diária com
resgate em D+1 [...] que já solicitou resgate de cotas e não tinha conhecimento de que os resgates eram possibilitados
por meio de negociações no mercado secundário (...)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 6 de 94

1 – Documentação na Verax – até 15:00h.
2 – Resgate – até 15:00h.

Documentos – para a Verax
1 – Carta de Resgate preenchida e assinada pelo cliente ou gerente até 15:00h.

Procedimentos
1 – Gerente emite ordem através de email padrão até 15:00h.
2 – Verax Operações envia email confirmando recebimento da ordem até 15:30h.
3 – Verax Operações providencia liquidação
4 – Verax Operações envia ordem de crédito na conta investimento da mesma
titularidade indicada pelo cliente.

18.
R.M.J. apresentou ainda relatório extraído de sistema do Banco Cruzeiro do Sul (fls.
340-346) contendo o extrato de sua conta corrente no período de 09.07.2010 a 27.06.2012, no qual
teria sido possível identificar diversos resgates no FIP Platinum.
19.
A Acusação prosseguiu destacando declaração de R.M.J (fls. 313-314) em que ele
afirma ter recebido:
(...) semestralmente comissão pela venda das cotas dos FIPs a título de PLR plus;
que a comissão pela venda de cotas dos FIPs era inicialmente 1,5% e no final de
2011 ou início de 2012 foi diminuindo para 1,2%; que a comissão relativa aos
FIPs era maior que a de outros produtos do banco (...)
20.
Instada a se manifestar, a Cruzeiro do Sul DTVM respondeu (fls. 381-383) que, devido
ao processo de liquidação extrajudicial, restaria “evidente a impossibilidade de contrariar os fatos
narrados na intimação, senão por negativa geral, uma vez que não dispõe de elementos para
refutá-los”. Argumentou ainda que seus credores, assim como seu controlador (Banco Cruzeiro
do Sul), também em liquidação extrajudicial, não deveriam ser onerados pelos atos de seus antigos
corpos diretivos.
21.
Diante disso, a Acusação concluiu que a Cruzeiro do Sul DTVM teria delegado a
distribuição de cotas do FIP Equity 1 e do FIP Platinum ao Banco Cruzeiro do Sul sem que
houvesse contrato celebrado entre as partes para o estabelecimento de parâmetros acerca da
prestação de tal serviço. Destaca ainda que tal prática seria de conhecimento da Verax, instituição
administradora de ambos os fundos de investimento.
22.
A Acusação prosseguiu afirmando que a delegação dos serviços de distribuição de
cotas pela Cruzeiro do Sul DTVM, sem suporte contratual, teria contribuído para a existência de
política de comissão para gerentes na distribuição de cotas de fundos de investimento em
participações pelo Banco Cruzeiro do Sul.
23.
Solicitada a se manifestar acerca da política de comissionamento, a Cruzeiro do Sul
DTVM esclareceu (fls. 288-295) que o “comissionamento aplicado aos gerentes de captação para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 7 de 94

os produtos FIPs era de 1,20% a.a., (...) mais a composição de seus outros produtos para compor
a taxa média final de sua remuneração”.
24.
Segundo a SIN, as taxas de administração do FIP Equity 1 e do FIP Platinum seriam
de 0,55 e 0,40% ao ano, respectivamente, tendo sido reduzidas para 0,45 e 0,30% a partir de
10.05.2012, nos termos do art. 22 de seus correspondentes regulamentos. Assim, a Acusação
depreendeu que o percentual de comissão pago aos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul na venda
dos FIPs foi bem superior às taxas de administração dos fundos, calculadas para remunerar todos
os serviços relacionados à administração do fundo, inclusive a distribuição de cotas.
25.
Além disso, a remuneração pela distribuição de cotas dos FIPs seria superior à
comissão pela venda de outros produtos financeiros do Banco Cruzeiro do Sul, o que, no sentir da
Acusação, representaria um importante incentivo para a venda desse investimento ao invés de
outros pela instituição financeira.
26.
Em adição, a SIN destacou trechos de depoimentos dos cotistas dos FIPs que
demonstrariam que na distribuição não era exigida nenhum tipo de comprovação da condição de
investidor qualificado, conforme excertos a seguir reproduzidos (fls. 307-308):
B.M.S.:
(...) reconhece como sendo sua a assinatura constante no referido documento
[Declaração de Condição de Investidor Qualificado], que não lhe foi solicitado
qualquer outra comprovação de sua qualidade de investidora qualificada para
investimento no Fundo (...)

(...) à época, não tinha investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil
e, portanto, não poderia ser considerada como investidora qualificada (...)
27.
Diante dos fatos, a Acusação concluiu que a distribuição das cotas dos FIPs teria sido
delegada para o Banco Cruzeiro do Sul sem formalização que pudesse proteger os interesses dos
cotistas. Afirmou ainda que, a despeito de os fundos de investimentos serem fechados, o Banco
teria criado mecanismo de liquidez para simular que os Fundos proporcionavam resgates diários
aos cotistas, em evidente infração à regulação de fundos de investimento em participações.
28.
A Acusação acrescentou ainda que os gerentes do Banco Cruzeiro do Sul teriam sido
incentivados por meio de destacadas comissões a vender cotas dos FIPs sem assegurar que somente
investidores qualificados ingressassem nos fundos, como exige o art. 5° da Instrução CVM n°
391/20035.
29.
Além disso, o artigo 57, §5o, da Instrução CVM n° 409 de 18 de agosto de 20046,
aplicável aos fundos de investimento em participações por força de seu art. 119-A, estabelece que

5 Art. 5o Somente poderão investir no fundo investidores qualificados, conforme definido em regulamentação
específica.
6 Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de
administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 8 de 94

o prestador de serviço contratado deve responder perante a CVM, na esfera de sua respectiva
competência, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo e às
disposições regulamentares aplicáveis. Assim, de acordo com a Acusação, a Cruzeiro do Sul
DTVM deveria responder pelas irregularidades cometidas por sua atuação como distribuidora de
cotas do FIP Equity 1 e do FIP Platinum.
30.
Por fim, a SIN refutou o argumento trazido pela Cruzeiro do Sul DTVM de que, por
estar em liquidação extrajudicial, seus credores e seu controlador não deveriam ser onerados por
atos realizados pela administração anterior, pois haveria diversos exemplos7 de instituições
financeiras julgadas e eventualmente condenadas pelo Colegiado da CVM, mesmo após terem sido
objeto de liquidação extrajudicial.
III.2
NEGOCIAÇÃO DE COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO
31.
O art. 25 do Regulamento do FIP Equity 1 e do FIP Platinum previa que:
As cotas do fundo poderão ser transferidas mediante Termo de Cessão e
transferência, assinado pelo cedente e pelo cessionário, com a anuência do
administrador e registrado em cartório de títulos documentos, ou negociadas no
mercado de balcão organizado, através de intermediário autorizado. A cota do
fundo somente poderá ser transferida se estiver integralizada ou, caso não esteja,
se o cessionário assumir, por escrito, solidariamente com o cedente, todas as
obrigações deste perante o fundo no tocante à sua integralização.
32.
Em 24.03.2011, houve alteração da redação do art. 25, que passou a dispor da seguinte
redação:
As cotas do fundo que tenham sido objeto de distribuição pública, ressalvadas as
negociações privadas entre investidores qualificados, somente poderão ser
negociadas no mercado de bolsa ou de balcão organizado.
33.
Como se tratavam de fundos de investimento fechados, os regulamentos previam que
transferências de titularidade somente poderiam ser realizadas mediante negociações privadas ou
cursadas em ambientes de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado.
34.
A SFI solicitou à Verax uma listagem contendo todas as transferências de cotas
efetuadas no período de 01.01.2012 a 31.05.2012, com indicação do ambiente de negociação
(bolsa, balcão ou negociação privada) e das partes envolvidas. A administradora respondeu da
seguinte forma (fls. 306):
(...) não há como indicar a contraparte das operações realizadas no secundário,

de auditoria independente (art. 84) e, quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado para
a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI.
7 Como exemplo, citou o Inquérito Administrativo CVM n° 01/2005, no qual o Banco Santos S.A. foi julgado em
26.11.2008, quando já se encontrava em situação falimentar, e também a própria Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de
Valores e Mercadorias, liquidada extrajudicialmente em 14.09.2012, que foi condenada em julgamento realizado em
25.03.2014, no âmbito do PAS CVM n° SP 2010/178.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 9 de 94

dado que havia procedimento de ‘zeragem’ pelo net das operações do dia (...) Ou
seja, os cotistas que queriam vender ou adquirir cotas dos FIPs manifestavam seu
interesse ao seu gerente de relacionamento no Banco Cruzeiro do Sul e o sistema
calculava a quantidade de cotas de entrada e saída de cada um dos cotistas e
havendo diferença entre o valor de saída (venda no secundário) e entrada (compra
no secundário), havia a zeragem através da compra ou venda de cotas no
secundário por alguma empresa do grupo (...) A Cruzeiro do Sul S.A. DTVM
informou que não há documento que formalize a transferência de cotas entre os
investidores, pois as operações (...) eram realizadas pelo net ao final do dia.
Assim, segundo a referida instituição, a baixa do cliente que vendeu suas cotas e
o registro de quem comprou tais cotas estão registrados somente em sistema, não
havendo nenhum contrato ou documento formal da ‘transferência de titularidade’
entre os clientes compradores e vendedores.
35.
Segundo a SIN, tais fatos evidenciariam que as operações não teriam sido realizadas
em ambiente de bolsa ou em mercado de balcão organizado e tampouco poderiam ser
caracterizadas como negociações privadas de cotas, considerando que não eram realizadas
diretamente pelos interessados, não eram formalizadas por documentos firmados entre as partes e
envolviam a participação do Banco Cruzeiro do Sul e da Cruzeiro do Sul DTVM, integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, na intermediação das operações.
36.
Por contarem com diversos elementos mencionados no artigo 3° da Instrução CVM n°
400 de 29 de dezembro de 20038, tais como procura de subscritores ou adquirentes indeterminados
para as cotas dos FIPs, utilização de listas ou boletins de subscrição, folhetos ou a utilização de
agências do Banco Cruzeiro do Sul, essas operações, segundo a Acusação, deveriam ser definidas
como negociações públicas ocorridas em mercado de balcão não organizado, descumprindo,
portanto, o disposto no art. 25 do Regulamento dos fundos.

8 Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a
aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes
elementos: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios, destinados
ao público, por qualquer meio ou forma; II - a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes
indeterminados para os valores mobiliários, mesmo que realizada através de comunicações padronizadas endereçadas
a destinatários individualmente identificados, por meio de empregados, representantes, agentes ou quaisquer pessoas
naturais ou jurídicas, integrantes ou não do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, ainda, se em
desconformidade com o previsto nesta Instrução, a consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de
investimento junto a subscritores ou adquirentes indeterminados; III - a negociação feita em loja, escritório ou
estabelecimento aberto ao público destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou
IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de
comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de
computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em
geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a
subscrição ou alienação de valores mobiliários. §1o Para efeito desta Instrução, considera-se como público em geral
uma classe, categoria ou grupo de pessoas, ainda que individualizadas nesta qualidade, ressalvados aqueles que tenham
prévia relação comercial, creditícia, societária ou trabalhista, estreita e habitual, com a emissora. § 2o A distribuição
pública de valores mobiliários somente pode ser efetuada com intermediação das instituições integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários (“Instituições Intermediárias”), ressalvadas as hipóteses de dispensa específica
deste requisito, concedidas nos termos do art. 4o.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 10 de 94

37.
A Verax relatou (fls. 457-458) que não fazia parte do sistema de distribuição de títulos
e valores mobiliários, motivo pelo qual contratou a Cruzeiro do Sul DTVM para execução de tais
serviços. Para a Verax, a contratada é quem deveria cumprir fielmente as disposições do
regulamento e da legislação, não podendo ser atribuída a ela, como administradora do fundo, tais
responsabilidades, uma vez que não possuiria qualquer ingerência em relação aos gerentes de
venda do Banco Cruzeiro do Sul.
38.
Alegou ainda que não estava – e nem poderia estar – presente nas dependências do
Banco Cruzeiro do Sul para verificar a forma com que a força de vendas desempenhava suas
atividades, e que tal atitude seria “inteiramente estranha ao objeto da contratação”. Também de
acordo com a acusada, antes da decretação do RAET não teria havido qualquer indício de
irregularidade.
39.
A Cruzeiro do Sul DTVM limitou-se a informar (fls. 381-383) que devido ao processo
de liquidação extrajudicial, restaria “evidentemente impossibilidade de contrariar os fatos
narrados na intimação, senão por negativa geral, uma vez que não dispõe de elementos para
refutá-los”.
III.3
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DISTRIBUIDOR
40.
A Verax e seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários, Marcio Dreher, foram instados a se manifestarem a respeito (i) da delegação da
distribuição das cotas dos FIPs ao Banco Cruzeiro do Sul pela Cruzeiro do Sul DTVM, (ii) do fato
de que os referidos fundos de investimento em participações eram distribuídos como se possuíssem
opção de resgate diário, (iii) e sobre a assinatura de declaração de investidor qualificado pelos
cotistas sem que fosse exigida qualquer comprovação de tal condição.
41.
Em correspondência (fls. 457-484), assinada em conjunto por Marcio Dreher, a Verax
argumentou que:
(...) a despeito de o Contrato de Distribuição vedar a cessão, subcontratação ou
repasse pela instituição distribuidora contratada, a prestação de serviços pelo
BCSUL não implicaria em inadimplemento contratual, visto que:
a. o BCSUL e a Cruzeiro do Sul DTVM integram o mesmo conglomerado
econômico – a distribuidora é subsidiária integral do Banco; e
b. a instituição distribuidora não possuía força de venda própria.
42.
Afirmou também que “não possuía ingerência sobre os gerentes do Banco Cruzeiro
do Sul S.A. para apurar se de fato distribuíam os Fundos como se possuíssem resgate diário, além
de supostamente não exigirem a documentação necessária à comprovação da condição de
investidor qualificado do subscritor das cotas”.
43.
A Verax entendeu que não se poderia exigir que o administrador refizesse o trabalho
do contratado por completo e que, à época dos fatos, não existiriam indícios de irregularidades
praticadas pela Cruzeiro do Sul DTVM ou pelo Banco Cruzeiro do Sul.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 11 de 94

44.
Segundo a Acusação, a Verax tinha pleno conhecimento da delegação da atividade de
distribuição dos FIPs, e a justificativa para o fato da distribuição ter sido feita pelo Banco Cruzeiro
do Sul seria a de que a Cruzeiro do Sul DTVM não possuía força de vendas própria e que era sua
subsidiária integral do Banco. De acordo com a SIN, neste caso, o mais lógico seria a Verax ter
contratado diretamente o Banco Cruzeiro do Sul para efetuar a distribuição dos Fundos.
45.
Segundo a Acusação, ao deliberadamente permitir a delegação da atividade de
distribuição de cotas para terceiro, os mecanismos de controle da Verax em relação aos serviços
contratados e prestados pela Cruzeiro do Sul DTVM teriam ficado fragilizados.
46.
A Acusação afirmou ainda que, como já teria sido demonstrado através dos diversos
depoimentos anteriormente mencionados, os fundos de investimentos em participações teriam sido
vendidos na rede de distribuição do Banco Cruzeiro do Sul como se possuíssem resgate diário,
tendo sido distribuídos para cotistas que não precisavam comprovar sua condição de investidor
qualificado. Tal situação teria sido agravada ainda pela política de comissionamento do Banco
Cruzeiro do Sul que remunerava seus gerentes pela venda de cotas de FIPs com percentuais acima
da própria taxa de administração dos fundos.
47.
De acordo com a SIN, ao contrário do que afirmou a Verax, existiriam indícios
irrefutáveis de prática de procedimentos irregulares adotados pela Cruzeiro do Sul DTVM e pelo
Banco Cruzeiro do Sul na distribuição de cotas do FIP Equity 1 e do FIP Platinum que seriam de
pleno conhecimento da Verax. Evidência disso seriam os e-mails pelos quais eram comunicados à
instituição administradora os pedidos de resgate formulados pelos cotistas.
48.
Outro exemplo citado pela Acusação de que a Verax tinha total ciência das
irregularidades seriam as mensagens eletrônicas (fls. 347-354) entregues à SFI pelo investidor e
gerente de captação do Banco Cruzeiro do Sul, R.M.J., que demonstrariam que os pedidos de
resgate de cotas do FIP Platinum, em nome do cotista R.M.J. eram encaminhados por funcionários
do Banco Cruzeiro do Sul para o endereço eletrônico movimentação@verax.com.br, que teria sido
criado pela Verax para controlar as aplicações e os resgates dos FIPs. O investidor também
apresentou à CVM supostos modelos de solicitação de venda de cotas no mercado secundário (fls.
355-356), nos quais consta o logotipo da Verax.
III.4
REGISTRO DE COTISTAS
49.
A SFI solicitou que a Verax apresentasse a relação de cotistas do FIP Equity 1 e do
FIP Platinum que adquiriram cotas na oferta de distribuição primária, bem como a quantidade de
cotas subscrita por cada um.
50.
A Verax encaminhou mensagem eletrônica (fls. 884-894) na qual apresentou planilha
contendo a suposta relação de investidores que adquiriram cotas dos FIPs na oferta de distribuição
primária. Após devida análise, a SFI apontou que a Verax não mantinha registro adequado dos
cotistas e de transferência de cotas, inclusive não diferenciando operações ocorridas no mercado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 12 de 94

primário daquelas realizadas no mercado secundário, conforme pode ser verificado no trecho do
Relatório de Inspeção abaixo transcrito:
470. Impende ressaltar que, conforme parágrafos 387 e 449, as documentações
geradas nas operações de mercado primário e secundário eram as mesmas. Dessa
forma, todas as aquisições de cotas, independente se provenientes de emissões
primárias ou de transferência entre cotistas, eram formalizadas por Boletins de
Subscrição.
51.
Em sua resposta ao ofício de solicitação de manifestação prévia enviado pela SIN, a
Verax afirmou (fls. 457-484) que as atribuições do art. 14, inciso I, “a”, da Instrução CVM n°
391/20039 “somente podem ser imputadas ao administrador nos casos em que este for o
responsável pela distribuição das cotas dos fundos, o que não é o caso, visto que a função de
distribuição foi delegada a terceiro”.
52.
Para a Verax, portanto, caberia à Cruzeiro do Sul DTVM, instituição contratada para
distribuir cotas dos FIPs, “o dever de manter o registro adequado dos cotistas e de transferência
de cotas - inclusive com a diferenciação entre as operações cursadas no mercado primário e as
realizadas no mercado secundário”. Nessa linha, a Verax entendeu que o administrador
contratante dos serviços de distribuição de cotas de fundos não estaria obrigado a refazer o trabalho
do contratado.
53.
Para a Acusação, a leitura do referido dispositivo não daria margem à interpretação
adotada pela Verax, cabendo ao administrador do fundo de investimento em participações manter
atualizados e em perfeita ordem os registros de cotistas e de transferências de cotas. Argumenta a
SIN que, apesar dos serviços de distribuição de cotas poderem ser contratados de terceiros, sendo
uma necessidade no caso em tela, visto que a Verax não é integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, a delegação da atividade não eximiria a instituição administradora de manter
o registro dos cotistas dos fundos administrados e das transferências de cotas.
54.
Reforçou seu entendimento argumentando que, caso não houvesse a obrigação do
administrador manter esses registros, poderiam existir, em tese, situações em que o administrador
contratasse várias instituições para distribuir cotas do FIP, que manteriam registros totalmente
apartados, sem que houvesse alguém responsável por consolidar as informações referentes ao
registro dos cotistas do fundo.
55.
Por fim, a Acusação enfatizou que o caso do FIP Equity 1 e do FIP Platinum não
poderia ser tratado como subscrição de cotas por conta e ordem, nos moldes do disposto no art. 33
da Instrução CVM n° 409/200410, que determina que o administrador e a instituição intermediária

9 Art. 14. Incluem-se entre as obrigações do administrador: I – manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita
ordem, por 5 (cinco) anos após o encerramento do fundo: a) os registros de cotistas e de transferências de cotas;
10 Art. 33. O fundo de investimento poderá contratar, por escrito, instituições intermediárias integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários para realizar a distribuição de cotas, autorizando-as a realizar a subscrição de cotas
do fundo por conta e ordem de seus respectivos clientes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 13 de 94

devem estabelecer, por escrito, a obrigação desta última de criar registro complementar de cotistas.
O contrato de distribuição (fls. 272-280) firmado entre a Verax e a Cruzeiro do Sul DTVM não
teria qualquer dispositivo indicando tratar-se de distribuição por conta e ordem.
III.5
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES PARA FIPS
56.
A SFI solicitou que a Verax descrevesse a metodologia adotada na decisão de
investimento que motivou os fundos a adquirirem debêntures de emissão da Patrimonial Maragato
S.A. (“Maragato” ou “Companhia”). Conforme consulta realizada junto à base de dados do
SERPRO, referida sociedade era controlada por Luis Octavio e Luis Felippe, também
controladores do Banco Cruzeiro do Sul.
57.
Em sua resposta (fls. 810-812), a Verax afirmou que:
Ambos os fundos realizaram as suas respectivas aplicações nas debêntures sob a
ótica de um investimento em uma empresa ainda insipiente, mas cuja
administração (e controle) era dos Srs. Luis Felippe Indio da Costa e Luis Octavio
de Azeredo Lopes Indio da Costa, controladores do Banco Cruzeiro do Sul S.A.,
banco em franco crescimento desde então. Nesta linha, o investimento
basicamente se deu no histórico de sucesso empresarial de tais administradores
junto ao Banco Cruzeiro do Sul S.A., culminando inclusive com a abertura de
capital do banco.
58.
Diante de indícios de que a decisão de investimento tomada pela Verax não teria sido
baseada em fundamentos técnicos e em análise objetiva, a SIN solicitou manifestação prévia da
instituição administradora sobre os fatos.
59.
A Verax argumentou (fls. 457-484) que realizou análise objetiva, baseada em
parâmetros técnicos, quando da aquisição das debêntures da Maragato, especialmente a análise
das demonstrações financeiras da companhia, auditadas por auditor independente registrado junto
à CVM.
60.
Ainda de acordo com a Verax, em 2004 e 2005 a companhia detinha participação em
dois shopping centers e era proprietária de terrenos, conforme previsto em seu objeto social, e os
recursos captados com as debêntures seriam destinados à expansão de tais atividades.
61.
Prosseguiu a VERAX, em sua correspondência, relatando que:
Com efeito, ao analisar-se às demonstrações financeiras da Companhia e os
relatórios da Bendoraytes [auditor independente], verifica-se que desde 2004
nunca houve qualquer apontamento que levasse a Verax a questionar a atuação e
a solvência da Companhia.
62.
Também argumentou que o fato da companhia investida ser administrada e controlada
pelos mesmos controladores do Banco Cruzeiro do Sul foi levado em consideração, o que seria
“absolutamente legítimo e se coaduna com o padrão de conduta estabelecido pelo art. 65-A, I, da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 14 de 94

Instrução 409/0411”. A Verax destacou também que ambos os Fundos foram idealizados pelos
controladores do Banco Cruzeiro do Sul justamente para investir na Maragato e que havia recebido
proposta para administrar os dois FIPs e aceitou, inclusive por ser o momento em que referido
Banco apresentava crescimento e se preparava para abrir seu capital.
63.
Citou ainda que no momento da decisão de investir em ativos da Maragato não haveria
sinais de alerta, ou “red flags”, contrários à aquisição das debêntures, pelo contrário, a “solidez do
Grupo Cruzeiro do Sul, com o qual a Verax mantinha relação de longa data, avalizava a aquisição
das debêntures”, tendo citado voto da então Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos
Fernandes de Santana, nesse sentido12.
64.
A Verax finalizou afirmando que logo após a decretação do RAET pelo Banco Central
teria tomado uma série de providências demonstrando que, em conjunto com seu diretor
responsável pela administração de carteiras, “sempre agiram com a máxima diligência que deles
se poderia exigir – seja na escolha dos investimentos, na sua manutenção ou após a descoberta
de red flags - não há que se falar em violação ao art. 65-A, I, da Instrução 409/04”.
65.
Conforme Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Conversíveis
em Ações Preferenciais Classe “A” da Maragato (fls. 813-820), os ativos adquiridos pelos FIPs
referiam-se à segunda emissão de debêntures subordinadas e conversíveis em ações preferenciais
da companhia, com valor total de emissão de R$ 240.000.000,00, constituída por 240.000
debêntures de valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, 14.10.2005, e vencimento
em 10 anos contados da data de emissão.
66.
A Acusação destacou o fato que, à época da aquisição das debêntures, o diretor
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Verax era Luis Octavio, que

11 Art. 65-A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação
aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.
12 Voto proferido no âmbito do PAS CVM no 25/03, julgado em 25.03.2008, do qual se destaca:
17. Dessa forma, os administradores podem (e, muitas vezes, devem) tomar suas decisões considerando
entendimentos de terceiros, contidos em memorandos, pareceres, relatórios, estudos e outros. A decisão fundada
nessas opiniões não exime, de maneira alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as informações
a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas, conforme os princípios acima descritos.
18. Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide
sobre ele o dever de investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando
com a situação corretamente.
19. Esse dever de investigar, naturalmente, não incide sobre toda e qualquer informação disponibilizada ao
administrador, tendo em vista que ele goza do direito de confiar na opinião de terceiros, inclusive de especialistas
contratados por disporem dessa qualidade. O dever de investigação torna-se imperioso somente diante da
presença dos citados sinais de alerta, revelados por meio da análise crítica obrigatória.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 15 de 94

à época também era um dos controladores da instituição administradora, do Banco Cruzeiro do
Sul e da própria companhia investida pelos FIPs.
67.
Acrescentou ainda que além da aquisição inicial das debêntures, os FIPs continuaram,
em menores quantidades, a adquirir, e também vender, tais ativos ao longo dos anos, conforme
pode ser verificado nas consultas às carteiras do FIP Equity 1 (fls. 954-959) e do FIP Platinum
(fls. 970-975), referentes ao primeiro semestre de 2008, 2009 e 2010. Nessas aquisições
subsequentes, Marcio Dreher era o diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários da Verax.
68.
Segundo a Acusação, a situação da companhia investida seria de pleno conhecimento
da Verax e de seu diretor responsável pela decisão de investimento. Como teria reconhecido a
própria Verax, ambos os FIPs foram estruturados pelos controladores do Banco Cruzeiro do Sul
justamente para investir na Maragato.
69.
Prosseguiu a Acusação ressaltando a existência de conflitos de interesses na Verax,
pois de um lado teria que atuar com fidúcia e lealdade na defesa dos interesses dos cotistas dos
FIPs, buscando ativos de qualidade para a carteira dos fundos e, por outro lado, estaria atuando
para atingir objetivos dos seus controladores, utilizando os FIPs como instrumento de capitalização
da Maragato.
70.
De acordo com a SIN, apesar de a Instrução CVM n° 391/03 não vedar a aquisição por
fundo de investimento em participações de ativo em que exista conflito de interesses no âmbito da
instituição administradora, também não previu uma liberdade absoluta na aquisição deste tipo de
ativo uma vez que o art. 36 permite a aplicação de recursos desde que haja aprovação da maioria
dos cotistas reunidos em assembleia geral13.
71.
Também por isso o art. 6°, inciso XV, da Instrução CVM n° 391/0314 prevê que o
regulamento do FIP deve conter indicação de possíveis conflitos de interesses, previsão que, no
entanto, não constava dos regulamentos do FIP Equity 1 e do FIP Platinum.

13 Art. 36. Salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral, é vedada a aplicação de recursos do
fundo em títulos e valores mobiliários de companhias nas quais participem: I – o administrador, o gestor, os membros
de comitês ou conselhos criados pelo fundo e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do
patrimônio do fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com porcentagem superior
a 10% (dez por cento) do capital social votante ou total; II – quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior
que: a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de valores
mobiliários a serem subscritos pelo fundo, inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor
da emissão; ou b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da companhia emissora dos valores
mobiliários a serem subscritos pelo fundo, antes do primeiro investimento por parte do fundo. Parágrafo único. Salvo
aprovação da maioria dos cotistas, é igualmente vedada a realização de operações, pelo fundo, em que este figure
como contraparte das pessoas mencionadas no inciso I deste artigo, bem como de outros fundos de investimento ou
carteira de valores mobiliários administrados pela administradora ou pela gestora, quando houver.
14 Art. 6o. O regulamento do Fundo de Investimento em Participações deverá dispor sobre: (...) XV – indicação de
possíveis conflitos de interesses.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 16 de 94

72.
Como será visto mais adiante, o mecanismo de “Consulta Formal” instituído pela
Verax para informar os cotistas dos FIPs a respeito da existência de conflitos de interesses não
estaria, no entendimento da Acusação, de acordo com as normas da CVM.
73.
A SIN ressaltou que a única análise objetiva que a Verax alegou ter realizado para a
tomada da decisão de investimento foi a das demonstrações financeiras da Maragato e que tal
empresa foi constituída em 30.08.200415, pouco tempo antes da aquisição de suas debêntures pelos
FIPs, ou seja, os ativos teriam sido adquiridos sem que houvesse um histórico consistente da
companhia investida. A Verax teria observado apenas o histórico do “Grupo Cruzeiro do Sul, com
o qual a Verax mantinha relação de longa data”.
74.
A Acusação continuou afirmando que não teria sido demonstrado pela Verax qualquer
estudo, projeção ou trabalho de análise que comparasse o investimento em debêntures da
companhia investida pelos FIPs com outras alternativas disponíveis no mercado. Pelo contrário, a
própria acusada teria reconhecido que os FIPs foram estruturados exclusivamente para realizar
investimentos nas debêntures da Maragato.
75.
Quanto ao acompanhamento das debêntures, a SIN refutou o argumento da Verax de
que não existiriam sinais de alerta ou “red flags” que indicassem problemas com o fluxo de
pagamentos futuros das debêntures. Pelo que teria sido exposto pela Verax (fls. 457-484), esse
acompanhamento era exercido tão somente pela análise das demonstrações financeiras da
companhia e, na visão da Acusação, por se tratar do único ativo integrante das carteiras dos FIPs,
deveria ter sido realizada uma atuação mais próxima da instituição no acompanhamento da
companhia.
76.
Até 07.05.2012, data da 5a alteração do contrato social da Verax (fls. 823-832), Luis
Octavio e Luis Felippe eram simultaneamente sócios da instituição administradora dos FIPs e da
Maragato. Por este motivo, a Acusação concluiu que a Verax deveria estar a par da falta de
capacidade da companhia efetuar o pagamento das debêntures, que venceriam em 14.10.2015.
77.
Por fim, a Acusação argumentou que, apesar do exposto no item anterior, os informes
referentes ao trimestre encerrado em 30.09.2012 (fls. 833-834), encaminhados à CVM pela Verax,
ainda mostravam um patrimônio líquido de R$ 207.767.600,27 e de R$ 258.374.189 do FIP Equity
1 e do FIP Platinum, respectivamente, e, no final do trimestre seguinte, em dezembro de 2012, foi
constituída provisão integral das debêntures Maragato, único ativo integrante das carteiras dos
FIPs, que passaram assim a contar com patrimônio líquido meramente residual (fls. 835-836).
III.6
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE FIPS EM CONTROLADA POR SÓCIOS DA ADMINISTRADORA

15 Nos termos da Ata de Assembleia Geral de Constituição (fls. 821-822).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 17 de 94

78.
O art. 14 do Regulamento16 de ambos os FIPs vedava a aplicação de recursos em títulos
e valores mobiliários de companhias nas quais participavam, direta ou indiretamente, os sócios da
instituição administradora, salvo prévia e expressa aprovação da maioria dos cotistas presentes em
assembleia geral ou da maioria dos cotistas em resposta à consulta formal, previsão também
constante da Instrução CVM no 391/0317.
79.
No entanto, até 07.05.2012, Luis Octavio e Luis Felippe eram sócios da Verax com
participação de 70% do capital social, conforme demonstra a 5a alteração do contrato social da
acusada, e eram também os controladores da Maragato. As debêntures da companhia foram
adquiridas pelos FIPs em 2006, portanto quando a Verax e companhia investida possuíam sócios
em comum.
80.
A SFI solicitou que a Verax apresentasse os documentos comprobatórios da aprovação
da maioria dos cotistas presentes em assembleia geral dos cotistas ou da maioria dos cotistas em
resposta à consulta formal para que os FIPs pudessem aplicar recursos em debêntures de emissão
da Maragato.
81.
Em sua resposta (fls. 868-870), a Verax afirmou que houve consulta formal aos cotistas
no Instrumento Particular de Subscrição de Cotas dos Fundos, devidamente assinados pelos
cotistas quando do seu ingresso nos FIPs, tendo sido obedecido, assim, o disposto no art. 14 do
Regulamento dos Fundos.
82.
De acordo com a Verax, no referido documento havia cláusula denominada “Termo
de Adesão”, na qual o cotista declarava sua condição de investidor qualificado e que votava a favor
da aquisição pelo Fundo das referidas debêntures, conforme exemplo apresentado (fls. 871-872),
assinado pelo investidor A.F.M.
83.
De acordo com a Acusação, a autorização de investimento nas debêntures da
Maragato, por meio de inserção de campo referente à consulta no próprio boletim de subscrição,
se contrapõe à decisão do Colegiado da CVM, de 09.02.2010, no âmbito do Processo CVM n° RJ
2008/4449, em que constou que o termo de adesão previsto no art. 30 da Instrução CVM n°
409/200418 possui função própria de registro de entrega de determinadas informações, não

16 Artigo 14o. Salvo com a prévia e expressa aprovação da maioria dos cotistas presentes em Assembleia Geral de
Cotistas ou da maioria dos cotistas em resposta à consulta formal, é vedada a aplicação de recursos do fundo em títulos
e valores mobiliários de companhias nas quais participem, direta ou indiretamente: (i) o Administrador, os membros
de comitês ou conselho eventualmente criados pelo Fundo e Cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco
por cento) do patrimônio do fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com
porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social votante ou total.
17 Como já mencionado, salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral, o art. 36 da Instrução
CVM n° 391/03 também veda a aplicação de recursos de fundo de investimento em participações em títulos e valores
mobiliários de companhias nas quais participem os sócios da instituição administradora, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a dez por cento do seu capital social.
18 Art. 30. Todo cotista ao ingressar no fundo deve atestar, mediante termo próprio, que: I – recebeu: a) o regulamento;
e b) a lâmina, se houver. II – tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento; III – tomou ciência
da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 18 de 94

podendo ser utilizado para outra destinação. Em outras palavras, sustentam que a consulta formal
não pode ser realizada no âmbito do termo de adesão ou do boletim de subscrição.
84.
Nesse sentido, a área técnica ressaltou que pouco importa se a consulta formal foi
realizada no boletim de subscrição ou em documento anexo a tal instrumento, sendo importante
que o investidor reflita e se prepare para a escolha que fará, seja no âmbito de uma assembleia,
que necessita ser convocada com antecedência prévia de quinze dias, seja no âmbito de uma
consulta formal, o que não ocorreu no caso concreto, pois não teria sido dada a oportunidade ao
investidor de votar desfavoravelmente ao investimento dos recursos dos fundos no ativo da
Maragato.
85.
Diante disso, a SIN solicitou que a Verax apresentasse sua manifestação sobre tais
fatos nos termos do disposto no art. 11 da Deliberação CVM n° 538 de 05 de março de 200819. Em
sua resposta (fls. 457-484), a Verax afirmou que o art. 21 dos Regulamentos dos FIPs disciplinava
o processo de consulta formal “estabelecendo expressamente que (i) quando adotada a Consulta
Formal substituirá e produzirá os mesmo efeitos de deliberações assembleares; (ii) poderá ser
formulada ‘mediante carta registrada, fax ou e-mail (...) sempre informando a pauta dos assuntos
a serem aprovados e o prazo para manifestação pelo Cotista’, e (iii) poderá constar como anexo
ao Instrumento Particular de Subscrição de Cotas”.
86.
O entendimento da Verax seria de que a leitura dos arts. 16, § 3°20, e do art. 1821 da
Instrução CVM n° 391/03 deixaria claro que um procedimento substituiria o outro, ou seja, se
fosse adotado o procedimento de consulta formal, “não há que se falar, evidentemente, na
convocação de assembleia geral”:
(...) o procedimento [a consulta formal] previsto no art. 21 dos Regulamentos dos
Fundos não dá margem a dúvidas quanto à incompatibilidade e desnecessidade
da convocação de assembleia geral, ao estabelecer que a Consulta Formal será
formulada por carta registrada, fax ou e-mail, e deve necessariamente prever “o
prazo para manifestação do cotista”.
87.
Também argumentou que a decisão do Colegiado citada não poderia ser aplicada à
aquisição das debêntures da Maragato, pois, além de ser posterior à data de constituição dos

por consequentes aportes adicionais de recursos. §1o O administrador deve manter à disposição da CVM o termo
contendo as declarações referidas no caput deste artigo, devidamente assinado pelo investidor, ou registrado em
sistema eletrônico que garanta o atendimento ao disposto no caput. § 2o O administrador deve entregar ao cotista
versões vigente do regulamento e atualizada da lâmina. § 3o O administrador deve disponibilizar aos cotistas versão
atualizada do prospecto do fundo.
19 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
20 Art. 16. A convocação da assembleia geral far-se-á na forma estipulada no regulamento do fundo, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, devendo conter descrição dos assuntos a serem discutidos e votados. (...) §3o O
regulamento do fundo poderá dispor sobre a possibilidade de deliberações da assembleia serem adotadas mediante
processo de consulta formal.
21 Art. 18. Terão qualidade para comparecer à assembleia geral, ou para votar no processo de deliberação por consulta,
os cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 19 de 94

Fundos, ao contrário do que diz o precedente a autorização dos cotistas para que os Fundos
adquirissem as debêntures da Maragato teria sido concedida por intermédio de instrumento anexo
ao boletim de subscrição (consulta formal).
88.
Para a Verax, o objetivo da norma seria que os investidores tivessem ciência de que os
recursos dos FIPs seriam investidos em companhias nas quais seus administradores tivessem
participação relevante, devendo a instituição administradora obter autorização específica para tal
finalidade, o que teria ocorrido no caso concreto, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento
manifestado pela Autarquia no Processo CVM no RJ2005/4302:
O Colegiado (...) entendeu que: (i) não é admissível a inclusão de cláusula
regulamentar genérica que previamente autorize o investimento em empresas de
que participem as pessoas referidas no art. 36 da Instrução CVM 391/03, tendo
em vista que o objetivo de tal norma é exatamente o de obter autorizações
específicas para o investimento em empresas determinadas, o que se obtém
através da deliberação em assembleia geral [ou consulta formal].
89.
A Verax defende que seria possível constar no regulamento de um FIP a possibilidade
de se investir em companhia ligada aos sócios da instituição administradora, desde que esta
previsão estivesse devidamente clara e destacada. Assim, seria adequada a realização da consulta
formal, ainda que anexa ao boletim de subscrição, nos moldes daquela realizada pela instituição
administradora do FIP Equity 1 e do FIP Platinum, cujo resultado teria mostrado que os
investidores foram favoráveis quanto à aquisição dos títulos.
90.
Para a Acusação, como a Verax possuía sócios em comum com a Maragato, os Fundos
somente poderiam adquirir as debêntures em apreço mediante autorização prévia de seus cotistas,
por meio de assembleia geral ou consulta formal, nos termos do art. 14 dos Regulamentos.
91.
Nesse sentido, destacou a Acusação que, além da decisão já citada, o Colegiado
também deliberou em 03.03.2009, no âmbito do Processo CVM n° RJ 2008/7977, que o termo de
adesão teria fim específico, qual seja, o de registrar a entrega de determinadas informações aos
cotistas e que, portanto, não seria meio adequado para outras finalidades que não lhe são próprias,
como, por exemplo, a outorga de poderes ou a concessão e direitos pelos cotista signatário ao
administrador do fundo.
92.
Diante disso, a Acusação entendeu que a assinatura pelo cotista do boletim de
subscrição não se prestaria a pré-aprovar matérias que estão sujeitas a deliberação em assembleia
de cotistas e, em especial, as matérias de que cuida o art. 36 da Instrução CVM n° 391/03, que
trata da aplicação de recursos do FIP em títulos companhias nas quais participem sócios da
instituição administradora.
93.
Quanto ao fato de que a consulta seria, na verdade, um documento anexo ao boletim,
a Acusação ressaltou que esse argumento da acusada não poderia prosperar, considerando que o
documento solicitava a “aprovação expressa do cotista, a ser manifestada mediante assinatura
do Termo de Adesão constante do Boletim de Subscrição, para a realização do seguinte

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 20 de 94

investimento, com as características descritas abaixo: (i) subscrição de até 120.000 (...)
debêntures conversíveis em ações classe A de segunda emissão da Patrimonial Maragato S.A.
(...), na qual o sócio e diretor do Administrador, Sr. Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa
detém 30% das ações ordinárias emitidas até esta data”.
94.
Segundo a Acusação, além do fato do documento omitir a participação de Luis Felippe,
também sócio da Verax, no capital da Maragato, a consulta faria parte do boletim de subscrição,
mesmo que em instrumento anexo. Não teria sido exigido, portanto, que o investidor assinasse
expressamente sua concordância com a aquisição das debêntures em instrumento próprio. Pelo
contrário, mediante sua assinatura no boletim de subscrição, o investidor automaticamente
concordaria com a aquisição das debêntures, como fica claro no seguinte texto do anexo:
Mediante assinatura aposta no Boletim de Subscrição, do qual esta Consulta
Formal é anexa e parte integrante, o Cotista aprova expressamente as matérias
descritas acima. Caso o ingresso de Cotista seja posterior aos investimentos
indicados acima, a aprovação deste mediante assinatura do Boletim de Subscrição
aprova e convalida a atuação do Administrador nos termos deste documento.
95.
Assim, para a Acusação, nos moldes como foi realizada a consulta formal, ao assinar
o boletim de subscrição o investidor automaticamente expressava sua concordância com o
investimento na companhia ligada aos sócios da Verax, não havendo possibilidade de o investidor
aplicar seus recursos nos FIPs e discordar da aquisição das referidas debêntures, o que iria de
encontro à finalidade do disposto no art. 36 da Instrução CVM n° 391/03.
96.
Ressaltou ainda que os precedentes citados deixam claro que o regulamento do fundo
poderia dispor sobre a possibilidade de deliberações da assembleia serem adotadas mediante
processo de consulta formal, tendo restado claro que a consulta formal não poderia ser realizada
no âmbito do termo de adesão ou do boletim de subscrição.
97.
A SIN enfatizou também que o momento da subscrição é influenciado pelo esforço
comercial de distribuição, não permitindo ao cotista tomar uma decisão informada e refletida
acerca de matéria tão sensível como a tratada no art. 36 da Instrução CVM n° 391/03. No presente
caso, pouco importaria se a consulta formal fosse realizada no boletim de subscrição ou em
documento anexo a tal instrumento, sendo relevante que o investidor pudesse refletir e se preparar
para a escolha (no âmbito de uma assembleia ou de uma consulta formal).
98.
Além disso, para a Acusação haveria mais dois agravantes em relação ao procedimento
de consulta formal no momento da assinatura do boletim de subscrição. Por um lado, não haveria
diligência do distribuidor de cotas para certificar a condição de investidor qualificado dos cotistas
que ingressavam nos FIPs e, por outro lado, a agressiva política de comissionamento dos gerentes
do Banco Cruzeiro do Sul na venda de cotas dos FIPs pressionava os investidores a assinarem os
boletins de subscrição sem que tivessem tempo para refletir acerca da consulta que integrava seu
anexo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 21 de 94

99.
Por fim, a Acusação alegou que deveriam ser refutados os outros argumentos da Verax,
pois, apesar das decisões do Colegiado serem posteriores à aquisição das debêntures, tais decisões
seriam tão somente interpretações que ajudariam a esclarecer disposições já existentes na norma.
III.7
CONFLITO DE INTERESSES
100.
Conforme descrito, a Acusação asseverou que os regulamentos do FIP Equity 1 e do
FIP Platinum não continham qualquer indicação acerca de situações de possíveis conflitos de
interesses decorrentes do investimento dos Fundos em debêntures de sociedade controlada por
sócios da Verax, instituição administradora de ambos os FIPs. No entanto, Luis Octavio e Luis
Felippe eram sócios da Verax, administradora dos FIPs, e também da Maragato, sociedade
emissora das debêntures adquiridas pelos FIPs.
101.
Diante disso e do disposto no art. 6°, XV, da Instrução CVM n° 391/03, que estabelece
que o regulamento do FIP deve indicar possíveis conflitos de interesses, a SIN solicitou
manifestação da Verax sobre o assunto.
102.
Em resposta (fls. 457-484), a Verax alegou que a informação relativa à existência de
conflito de interesses foi amplamente divulgada, “uma vez que no momento da aplicação inicial
nos Fundos, os cotistas, ao assinarem o Boletim de Subscrição, recebiam a Consulta Formal, que
indicava expressamente que os recursos dos Fundos seriam investidos em debêntures da
Patrimonial Maragato”.
103.
Outro argumento trazido pela acusada foi o voto do então Diretor da CVM, Sergio
Weguelin, no âmbito do PAS CVM n° RJ 2007/14515, no sentido de que penalidades não devem
ser aplicadas por meras formalidades nos casos em que o objetivo da norma seja alcançado e, a
despeito de não constar dos Regulamentos dos Fundos, afirmou que estaria certa de que a
existência de conflito teria sido devidamente comunicada aos cotistas, tendo sido atingida a
finalidade do art. 6o, XV, da norma.
104.
Após análise da resposta, a Acusação iniciou sua argumentação afirmando que seria
verdade que no Anexo ao Instrumento Particular de Subscrição de Cotas dos FIPs existia a
informação de que Luis Octavio possuía participação societária na Maragato, mas a participação
de Luis Felippe tanto na Verax como na Maragato teria sido omitida.
105.
A Acusação ressaltou ainda que, durante a Inspeção, a Verax reconheceu que nem
todos os investidores assinaram o mesmo modelo de boletim de subscrição preparado pela
instituição administradora dos FIPs. Um outro modelo de boletim de subscrição22 teria sido
preparado pela Cruzeiro do Sul DTVM, distribuidora dos FIPs, e nem mesmo mencionava que os
fundos aplicariam seus recursos nas debêntures da Maragato. Para ilustrar a questão, a SIN
transcreveu o seguinte trecho do Relatório de Inspeção:

22 Como exemplo, a Acusação cita o do investidor Paulo Roberto Leite Pereira às fls. 873-877.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 22 de 94

384. Cabe ressaltar que, em sua resposta, a Verax informou que elaborou um
modelo de Boletim de Subscrição que foi entregue à CSul DTVM (distribuidor),
em que constava campo denominado “Termo de Adesão” por meio do qual o
investidor atestava, entre outras coisas, que era investidor qualificado no termo
da Instrução CVM No 409/04 e que votava favoravelmente à aquisição de
debêntures da Maragato pelos fundos nos termos da Consulta Formal anexa ao
boletim (...).

385. No entanto, a Verax informou que, após analisar os documentos fornecidos
pelo distribuidor, verificou que alguns Boletins de Subscrição assinados por
investidores não correspondiam ao modelo previamente fornecido ao
distribuidor. De fato, durante os trabalhos de inspeção, deparamo-nos com outros
modelos de Boletim de Subscrição, como exemplo, o boletim assinado por Paulo
Roberto Pereira em que, no campo “Termo de Adesão”, não menciona debêntures
da Maragato (...).
106.
A Acusação continuou pontuando que diversos investidores que prestaram
depoimentos (fls. 307-312 e 878-881) à CVM afirmaram que nem mesmo sabiam que os FIPs
investiam seus recursos em ativos emitidos pela Maragato. Afirma a SIN que se desconheciam tal
fato, por certo também não teriam sido informados dos conflitos de interesses advindos da
participação simultânea de Luis Octavio e de Luis Felippe na instituição administradora dos FIPs
e na companhia investida por tais fundos.
107.
Diante de tais fatos, a Acusação concluiu que o argumento da Verax não poderia
prosperar, pois não seria uma questão apenas de formalismo. A Instrução CVM n° 391/03 dispõe
acerca da necessidade do regulamento do FIP indicar aos investidores sobre a possibilidade de
eventuais conflitos de interesses e, na visão da SIN, a Verax teria adotado um procedimento
desalinhado com a norma que não seria suficiente para alertar aos cotistas dos FIPs sobre o risco
adicional que incorriam pelo fato dos recursos serem direcionados a companhia com sócios em
comum com a instituição administradora.
III.8
INFLUÊNCIA NA GESTÃO DA COMPANHIA
108.
A SFI solicitou que a Verax apresentasse documentação comprovando que o FIP
Equity 1 e o FIP Platinum participavam da gestão da Maragato. Em sua resposta (fls. 268-271), a
Verax trouxe as seguintes informações:
Considerando que os fundos não são acionistas da Companhia, mas apenas
credores, a forma de participação dos fundos na Companhia se dá por meio dos
termos e condições da Escritura de Emissão (que atribui uma série de obrigações
da Companhia e proteções aos titulares das Debêntures, inclusive as hipóteses de
vencimento antecipado e conversão das Debêntures em ações). Quando da
conversão das Debêntures em ações preferenciais classe “A” de emissão da
Companhia, os fundos terão os direitos indicados no Estatuto Social da
Companhia.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 23 de 94

109.
Em nova manifestação, a acusada acrescentou que o art. 2°, §2°, da Instrução CVM n°
391/0323 permite a adoção de uma das alternativas previstas como mecanismo a ser utilizado pelo
FIP para exercer influência na gestão da companhia. Como os FIPs administrados investiam em
debêntures, a Verax entendeu que não poderia adotar as estratégias previstas nos incisos (detenção
de ações que integrem o respectivo bloco de controle) e II (celebração de acordo de acionistas),
sendo a única alternativa possível a prevista no inciso III (celebração de ajuste de natureza diversa
ou adoção de procedimento que assegurasse ao fundo efetiva influência na definição de sua política
estratégica e na sua gestão).
110.
Alegou que, considerando que os fundos eram debenturistas da Maragato, “passou a
acompanhar o investimento por meio dos procedimentos e mecanismos previstos nas Escrituras
de Debêntures, tais como o exercício do direito de veto em determinadas operações, controle do
fluxo de recursos, vencimento antecipado das debêntures, etc.”
111.
Citou ainda a decisão do Colegiado em relação ao Processo CVM n° 2005/3402,
tomada em reunião de 12.07.2005, sobre o InfraBrasil FIP. Na ocasião, o Colegiado acompanhou
entendimento da área técnica no sentido de que “as escrituras de emissão das debêntures simples
adquiridas devam possuir dispositivos que (a) permitam ao Fundo impor padrões de boa
governança corporativa companhia investida, conforme o previsto no art. 2o da Instrução, e (b)
contemplem o vencimento antecipado das debêntures e mecanismos de participação
administrativa”.
112.
Para a Verax, as escrituras de emissão de debêntures da Maragato conferiam aos dois
FIPs mecanismos que asseguravam influência na gestão da companhia, uma vez que
determinavam uma série de práticas de governança corporativa, como obrigar a companhia a
manter em seus registros e à disponibilizar aos debenturistas cópias das demonstrações financeiras
auditadas, fixação de limite para pagamento de dividendos nos casos de inadimplemento com os
debenturistas, direito de veto em relação a propostas de reestruturação societária da companhia,
vencimento antecipado das debêntures e obrigatoriedade de realização de auditoria externa
independente da companhia.
113.
Assim, a Acusada sustentou que seria natural, e até mesmo reconhecido pela CVM,
que a capacidade do debenturista influenciar na gestão da companhia tem limitações, “o que não
configura qualquer irregularidade, tampouco inviabiliza o investimento”.
114.
Por fim, a Verax concluiu sua manifestação afirmando que:
(...) a Respondente entende que a Escritura de Emissão de Debêntures confere
aos Fundos meios suficientes para influenciar na gestão da Patrimonial Maragato

23Art. 2o (...) §2o A participação do fundo no processo decisório da companhia investida pode ocorrer: I – pela detenção
de ações que integrem o respectivo bloco de controle, II – pela celebração de acordo de acionistas ou, ainda, III – pela
celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na
definição de sua política estratégica e na sua gestão.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 24 de 94

(sempre lembrando que na qualidade de credores, e não de acionistas), em estrita
observância ao art. 2°, § 2°, III, da Instrução 391/03.
115.
Para a Acusação, os FIPs administrados pela Verax poderiam aplicar seus recursos nas
debêntures conversíveis em ações da Maragato, no entanto, deveria se assegurar que, na qualidade
de administradora dos FIPs, exerceria influência na gestão da companhia investida, conforme
prevê o próprio caput do art. 2° da Instrução CVM n° 391/0324.
116.
Contudo, não constaria das escrituras das debêntures mecanismo que assegurasse
participação dos FIPs no conselho de administração ou outra forma participação no processo
decisório da companhia investida, motivo pelo qual a SFI solicitou que a Verax apresentasse
evidências de que os FIPs participavam, de alguma forma, da gestão da Maragato.
117.
Em resposta, a Verax reforçou (fls. 897-901) a relação creditícia entre os Fundos e a
Maragato e listou obrigações da emissora das debêntures definidas nas Escrituras (título IV -
Obrigações Adicionais da Emissora).
118.
Para a SIN, essas obrigações realmente diziam respeito a práticas de governança a
serem adotadas pela emissora das debêntures, mas não atenderiam ao exigido pelo art. 2° da
Instrução CVM n° 391/03. A Acusação ressaltou que na “Consulta Formal aos Cotistas”, constava
a seguinte informação:
Influência na Gestão: Conforme exigido nos termos da ICVM 391 e do
Regulamento do Fundo, o Fundo pretende participar no processo decisório da
Emissora através da indicação de um membro do Conselho de Administração.
Assim, requer-se aprovação do Cotista para (i) a aquisição de uma ação ordinária
da Emissora, (ii) a negociação e celebração de Acordo de Acionistas com os
acionistas controladores da Emissora, bem como de seus eventuais aditamentos,
para que o Fundo integre o bloco de controle; e (iii) a indicação, nos termos de
Acordo de Acionistas, de um membro do Conselho de Administração da
Emissora. Uma vez celebrado Acordo de Acionistas, uma cópia deste deverá ser
arquivada na sede do Fundo, e poderá ser obtida por qualquer Cotista mediante
prévia solicitação ao Administrador.
119.
Em que pese tal previsão, não haveria nos autos qualquer comprovação de que a Verax
tivesse atuado no sentido de participar do conselho de administração da Maragato, havendo apenas
referências a procedimentos de governança corporativa para reforçar as possibilidades de receber
o pagamento das debêntures quando do seu vencimento.
120.
No entender da Acusação, a Verax poderia ter participado do conselho de
administração da investida, mesmo na condição de debenturista, por exemplo com a aquisição

24 Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma
comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, participando do
processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua
gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração. (grifou-se)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 25 de 94

simbólica de uma ação ordinária da emissora. Além disso, o inciso III do §2 ° da Instrução CVM
n° 391/03 seria bastante amplo ao permitir celebração de acordos ou adoção de procedimentos que
garantissem ao FIP, mesmo que na condição de debenturista, poder de exercer influência na
definição da política estratégica e na gestão da companhia.
121.
Por fim, a Acusação ressaltou a total passividade do administrador dos FIPs em relação
à gestão da Maragato, e, quando questionada acerca da localização das instalações da investida, a
Verax respondeu (fls. 897-901) que até a decretação do RAET no Grupo Cruzeiro do Sul, a
companhia “ficava no mesmo endereço do referido banco”.
III.9
TIPIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA NO MERCADO DE CAPITAIS
122.
A SIN concluiu que, diante de tudo o que foi exposto até este ponto, as irregularidades
narradas seriam artifícios destinados a induzir e manter os cotistas dos FIPs em erro, com a
finalidade de obtenção de vantagem de natureza econômica indevida para os sócios da Maragato,
Luis Octavio e Luis Felippe, que também eram, conforme já mencionado, os controladores da
Verax no momento da aquisição das debêntures em tela.
123.
Sobre essa acusação, a Verax se manifestou acerca dos fatos e seus argumentos foram
analisados nas seções anteriores. Luis Octavio foi solicitado a se manifestar sobre os fatos, mas
houve retorno do Aviso de Recebimento dos Correios, por motivo de mudança (fls. 913).
124.
O Banco Cruzeiro do Sul limitou-se a informar (fls. 981) que “(...) todos os eventos
relacionados no expediente em questão ocorreram anteriormente à decretação do regime especial
deste Liquidando (Ato Presi n° 1.230, de 14.09.12), durante a gestão dos ex-administradores do
Banco Cruzeiro do Sul S.A., fato esse que nos impede de expressar qualquer manifestação acerca
do assunto”.
125.
A Cruzeiro do Sul DTVM também foi solicitada a se manifestar sobre os fatos, não
tendo havido resposta por parte do liquidante.
126.
Luis Felippe também foi solicitado a se manifestar acerca dos fatos e consignou que
“(...) foi (e ainda é) o único sócio controlador do Banco Cruzeiro do Sul S.A e, por via de
consequência, de todas as empresas pertencentes a esse Banco”. Tal entendimento estaria
embasado em trecho de Relatório do Banco Central (fls. 1008), que se constituiu no Anexo 1 à sua
resposta.
127.
Luis Felippe procurou esclarecer que a Verax nunca integrou o “Conglomerado
Cruzeiro do Sul”, mas que possuiu participação de 19% no capital da administradora dos FIPs em
apreço. De acordo ele (fls. 992-1007), a Verax sempre foi administrada por Marcio Dreher e
Marcelo Baptista.
128.
Para frisar que eram Marcio Dreher e Marcelo Baptista quem tomavam as decisões da
Verax relativas aos dois FIPs, Luis Felippe citou trecho de Parecer do Comitê de Termo de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 26 de 94

Compromisso da CVM, no âmbito do Processo CVM n° RJ2009/2917, no qual a Verax e seu
diretor Marcio Dreher “(...) afirmam ser discricionariedade do gestor adquirir e se desfazer de
uma posição no momento em julgar conveniente (...)”. Prosseguiu afirmando que:
Em nenhum momento a VERAX se declarou induzida pelo Respondente, pelo
Banco Cruzeiro do Sul ou por qualquer de seus dirigentes a lastrear as cotas dos
FIPs em questão em debêntures de emissão da Patrimonial Maragato. Fê-lo por
que quis, baseada em parâmetros que só a ela cabe explicar ou por eles se
responsabilizar.
Mas é oportuno deixar consignado que, não fora Intervenção no Banco Cruzeiro
do Sul e sua posterior liquidação, os acionistas da Patrimonial Maragato
dispunham de patrimônio próprio, de valor significativo, especialmente em ações
preferenciais do próprio Banco, com negociação em Bolsa de Valores e em justa
previsibilidade de distribuição de dividendos (mesmo se calculados pela base
mínima obrigatória de 25% dos lucros) em face do histórico de resultados do
mesmo Banco, para poder aportar à empresa, caso indispensável, como aumento
de capital ou a qualquer outro título, os valores necessários ao pagamento de tais
debêntures.
129.
Quanto à aquisição das debêntures da Maragato pelos FIPs, alegou que tal questão não
lhe dizia respeito, uma vez que não era diretor da Verax. Enfatizou que a Cláusula Nona do
Contrato Social da Verax (fls. 1011-1019), decorrente da sua terceira alteração contratual,
determinava que:
Para efeito de cumprimento de norma regulamentar editada pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), fica consignado que a responsabilidade pelas
atividades de administração de carteiras de valores mobiliários caberá
exclusivamente ao Administrador MARCIO SERRA DREHER, devidamente
autorizado pela CVM para o exercício dessa função, conforme Ato Declaratório
CVM n° 9.181, de 16 de fevereiro de 2007, publicado no Diário Oficial da União
em 22 de fevereiro de 2007, seção 1, página 17.
130.
Continuou afirmando o que:
Essa modificação do Contrato Social da Verax foi registrada na Jucesp em 14 de
março de 2007 e a partir dessa data, o Sr. Marcio Serra Dreher assumiu de fato e
de direito as responsabilidades pelo exercício da função para que foi escolhido e
por ele aceita (a correspondência trocada a partir daí entre a Verax e a CVM
comprova claramente esses exercícios de função pelo citado Sr. Marcio Serra
Dreher).
131.
Quanto à vedação do art. 14 do Regulamento do FIP Equity 1 e do FIP Platinum de
aplicação de recursos em ativos de companhias nas quais participem os sócios da Verax, salvo a
aprovação da maioria dos cotistas em assembleia geral ou por meio de consulta formal, Luis
Felippe afirmou que tal atribuição não era de sua responsabilidade. De qualquer forma, entendeu
que os cotistas, ao assinarem o Termo de Adesão, declararam sua condição de investidor
qualificado e de conhecedores dos riscos dos fundos e que a consulta formal seria um documento

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 27 de 94

autônomo ao Boletim de Subscrição, que esclarecia a respeito da participação dos sócios da Verax
no capital social da Maragato.
132.
Também argumentou que era do livre arbítrio do investidor, diante do texto da consulta
formal, investir ou não nos FIPs, tendo liberdade para aplicar em outros fundos oferecidos pelo
Banco Cruzeiro do Sul ou por outras instituições financeiras.
133.
Sobre a delegação da distribuição dos FIPs pela Cruzeiro do Sul DTVM ao Banco
Cruzeiro do Sul, Luis Felippe declarou entender que não existe vedação para que uma instituição
financeira delegue tal atividade para outra instituição do mesmo grupo. Esclareceu ainda que “(...)
praticamente todos os investidores [dos FIPs] já eram clientes do Grupo e nele tinham
investimentos bastante superiores a esse valor [R$ 300.000,00], razão porque perdia o sentido
exigir-lhe documentação do que já se conhecia”. Além disso, afirmou que os investidores
assinavam termo de adesão atestando sua condição de investidor qualificado.
134.
Para Luis Felippe, também não havia qualquer irregularidade na estratégia do Banco
Cruzeiro do Sul para a venda de cotas dos FIPs mediante pagamento de comissão aos seus gerentes
em percentuais mais elevados do que a própria taxa de administração do Fundo. Tal política de
remuneração seria compatível com outros produtos oferecidos pela instituição como, por exemplo,
CDBs.
135.
Sobre as negociações envolvendo cotas dos FIPs no mercado secundário e a ausência
de registro das contrapartes, Luis Felippe declarou que não haveria restrição à realização de tais
operações e argumentou que “não pode ser responsabilizado pela ineficiência ou incompetência
da Verax” em não efetuar o adequado registro das contrapartes. Prosseguiu informando que:
Na grande maioria das vezes, as operações do mercado secundário eram feitas
sem a participação de empresas do Grupo Cruzeiro do Sul. Com relação às
operações realizadas pela Patrimonial Maragato, da qual o Respondente era
controlador, esta tinha interesse em captar recursos via debêntures. Era tanto
investidora, com aplicação nos FIPs (e por isso tinha mais de R$ 90.000.000,00
(...) aplicados em cotas no momento da decretação da intervenção no Grupo)
como vendia debêntures aos FIPs, no momento de demanda de compra superior
às ofertas de venda no secundário. Basta verificar o que aconteceu em 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011.
136.
Finalizou sua correspondência afirmando que nunca teria se utilizado de ardil ou
artifício destinado a induzir terceiros em erro, uma vez que todos os documentos utilizados na
venda dos FIPs seriam claros quanto à aplicação dos recursos em debêntures da Maragato.
137.
A Acusação iniciou a análise da resposta de Luis Felippe em relação à afirmativa de
que ele era o único sócio controlador do Banco Cruzeiro do Sul, tendo esclarecido que, conforme
exposto em trecho do Relatório do Banco Central do Brasil (fls. 1009) acerca da estrutura
organizacional do Conglomerado Cruzeiro do Sul, trazido aos autos pelo próprio acusado, a
Cruzeiro do Sul Holding Financeira detinha cerca de 73% do capital do Banco. Por sua vez, a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 28 de 94

Cruzeiro do Sul Holding Financeira era controlada por Luis Felippe, com 70% do capital, e por
Luis Octavio, com 30% do capital.
138.
Segundo a Acusação, as alegações de Luis Felippe nas quais procurou atribuir a
responsabilidade pela aquisição das debêntures da Maragato somente à Verax e ao seu diretor,
Marcio Dreher, não poderiam prosperar. Marcio Dreher teria se tornado diretor responsável pela
administração de carteiras da Verax em março de 2007. De acordo com a Acusação, foi verificado,
em consulta à carteira do FIP Platinum apresentada à CVM pela Verax em 31.08.2006 (fls. 964-
965), que no primeiro semestre de 2006 o Fundo teria vendido 91 debêntures da Maragato,
mantendo em carteira 110.729 debêntures adquiridas em período anterior, quando o diretor
responsável pela administração de carteiras da Verax era Luis Octavio. Da mesma forma, quanto
ao FIP Equity 1, percebe-se em consulta à carteira relativa ao primeiro semestre de 2007 (fls. 960-
961), que o Fundo já detinha debêntures adquiridas no ano de 2006.
139.
Quanto às declarações de Luis Felippe de que os investidores, ao assinarem os termos
de adesão e a consulta formal anexa ao boletim de subscrição, estavam cientes dos riscos dos FIPs
e concordaram expressamente com investimento dos fundos nas debêntures da Maragato,
sociedade controlada por sócios da instituição administradora dos FIPs, a Acusação destacou que
tal questão já teria sido amplamente analisada quando concluído que o procedimento de consulta
formal instituído pela Verax para informar aos cotistas dos FIPs a respeito dos conflitos de
interesses não estaria de acordo com as normas da CVM.
140.
Ademais, a Acusação argumentou que a ausência de formalização contratual entre a
Cruzeiro do Sul DTVM e o Banco Cruzeiro do Sul para a distribuição dos FIPs teria contribuído,
por exemplo, para a agressiva política de comissionamento dos gerentes do Banco na venda de
cotas dos Fundos. A ausência de regras formais também teria facilitado a realização de operações
no mercado secundário com cotas dos FIPs em desacordo com o seu Regulamento e sem o devido
registro das contrapartes, seja pela a Cruzeiro do Sul DTVM, seja pelo Banco Cruzeiro do Sul.
Além disso, segundo a Acusação, Luis Felippe nada teria abordado acerca do fato dos Fundos
serem distribuídos como se possuíssem opção de resgate diário, como relatado no Ofício que
solicitava sua manifestação.
141.
Quanto a afirmação de que não havia sentido na utilização pela Cruzeiro do Sul DTVM
e pelo Banco Cruzeiro do Sul de mecanismos para se comprovar que os investidores que
ingressavam nos FIPs eram investidores qualificados uma vez que já eram clientes do Banco e
possuíam investimentos no mercado financeiro acima de R$ 300.000,00, a Acusação argumentou
que, conforme poderia ser verificado, a título exemplificativo, no depoimento da investidora
B.M.S., ela não poderia ter sido considerada investidora qualificada quando de sua primeira
aplicação em FIP administrado pela Verax.
142.
Sobre as elevadas comissões pagas aos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul na venda
de cotas dos FIPs e a alegação de Luis Felippe de que eram compatíveis com a remuneração paga

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 29 de 94

pela venda de outros produtos do Banco, a Acusação argumentou que tal afirmação teria sido
desmentida por R.M.J., que além de cotista dos FIPs era também gerente de captação do Banco
Cruzeiro do Sul, ao informar que “(...) a comissão relativa aos FIPs era maior que a de outros
produtos do banco (...)”.
143.
Além disso, a Acusação argumentou que, ao contrário do alegado, haveria sim vedação
para a realização de operações no mercado secundário nos moldes em que eram realizadas. O art.
25 dos Regulamentos dos FIPs previa que além das negociações privadas, as cotas dos fundos
somente poderiam ser objeto de transferência em bolsa de valores ou em mercado de balcão
organizado. Considerando a participação do Banco Cruzeiro do Sul e da Cruzeiro do Sul DTVM
na intermediação das operações, teria havido descumprimento dos Regulamentos, visto que tais
operações seriam definidas como negociações públicas no mercado de balcão não organizado.
144.
Por fim, a Acusação afirmou que tudo o que fora exposto já seria suficiente para
comprovar que teria havido sim a utilização de ardil ou artifício com a intenção de induzir terceiros
em erro, com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita de natureza patrimonial.
145.
Para a Acusação, a operação fraudulenta consistiria na oferta, por meio da Cruzeiro do
Sul DTVM e do Banco Cruzeiro do Sul, de cotas dos dois FIPs administrados pela Verax, cujos
recursos seriam direcionados exclusivamente para aquisição de debêntures da Maragato, único
ativo integrante da carteira dos dois Fundos, que seria de propriedade dos mesmos controladores,
à época da aquisição, da Verax, da Cruzeiro do Sul DTVM e do Banco Cruzeiro do Sul.
146.
Além disso, os FIPs teriam sido oferecidos aos cotistas como se possuíssem liquidez
diária e as debêntures da Maragato adquiridas sem qualquer diligência da instituição
administradora para com os interesses dos cotistas.
147.
Como consta das Notas Explicativas da Diretoria às demonstrações financeiras de
31.12.2011 (fls. 1020-1034), a Maragato tinha por objetivo social, entre outros, o de apoio,
planejamento, organização e assessoramento de empresas em geral; intermediação, agenciamento
e realização de negócios e empreendimentos econômicos e estudo de prospecção de mercados e
clientes. No entanto, a resposta da própria Verax (fls. 897-901) a ofícios da CVM traria diversos
indícios de que a companhia era uma “empresa de fachada”, conforme poderia ser verificado, de
acordo com a Acusação, nos trechos abaixo transcritos:
(ii) Quantitativo de Funcionários - Não conseguimos contato com os
representantes da Companhia para obter informações detalhadas a respeito do
quadro próprio de funcionários da Companhia, muito embora ela se utilizasse de
toda a estrutura de pessoal do Grupo Cruzeiro do Sul, dado que seus acionistas
controladores eram também controladores do referido conglomerado.

(iii) Localização de suas instalações/escritórios: A Companhia, até a decretação
do RAET no Grupo Cruzeiro do Sul, em função do fato de ser companhia
controlada pelos mesmos controladores do Banco Cruzeiro do Sul, ficava no
mesmo endereço do referido banco. No entanto, desde a decretação do RAET, a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 30 de 94

despeito de nossos contínuos esforços em contatar os atuais administradores da
Companhia, não nos foi informado seu endereço atual.

(iv) Seus clientes - chaves: Conforme indicado nas Demonstrações Financeiras
da Companhia, a Companhia não realiza qualquer tipo de prestação de serviços,
sendo sua receita proveniente apenas da realização de investimentos.
148.
A SIN ressaltou que, em voto proferido na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM n° 24/2010, realizada em 27.05.2014, a então Diretora Relatora
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes indicou que para tipificar uma operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários se faz necessário comprovar a existência dos seguintes elementos:
(i) ardil ou artifício; (ii) indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) intenção de obter
vantagem ilícita para si ou terceiros.
149.
Assim, de acordo com a Acusação, os elementos abaixo sumarizados, quando
analisados em conjunto, seriam suficientes para comprovar a ocorrência de uma operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários:
a) o serviço de distribuição de cotas dos FIPs seria realizado pelo Banco Cruzeiro do
Sul por meio de seus gerentes de captação, sem que houvesse, inclusive, qualquer
formalização por escrito de delegação do serviço pela Cruzeiro do Sul DTVM,
contratada pela administradora dos fundos para executar a distribuição;
b) a estratégia de venda das cotas dos FIPs estava vinculada a uma comissão aplicada
aos gerentes de captação do Banco Cruzeiro do Sul de 1,2%, muito superior às
próprias taxas de administração dos fundos;
c) a administradora dos fundos teria conhecimento que a distribuição de cotas era
realizada por meio do Banco Cruzeiro do Sul, uma vez que, segundo a própria
Verax, a Cruzeiro do Sul DTVM não possuía força de venda;
d) não teria havido qualquer diligência do distribuidor de cotas para certificar-se,
mesmo que por amostragem, da condição de investidor qualificado dos cotistas que
aplicavam seus recursos nos FIPs;
e) a decisão de investimento tomada pela Verax de adquirir para a carteira dos fundos
as debêntures da Maragato não teriam sido baseada em qualquer fundamento
técnico ou em análise objetiva do ativo, nem mesmo comparado a outros ativos
disponíveis no mercado, visto que os fundos foram constituídos com a finalidade
de adquirir as debêntures em apreço;
f) quando da aquisição das referidas debêntures, o diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários da Verax era Luis Octavio, que
simultaneamente era também um dos controladores da instituição administradora,
do Banco Cruzeiro do Sul, da Cruzeiro do Sul DTVM e da companhia investida;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 31 de 94

g) quando da distribuição dos FIPs, a Verax, a Cruzeiro do Sul DTVM e o Banco
Cruzeiro do Sul teriam tentado contornar disposições da Instrução CVM n° 391/03,
adotando procedimento de consulta formal, por meio do qual os cotistas, no mesmo
momento da assinatura do boletim de subscrição, também votavam favoravelmente
à aquisição das debêntures, não existindo possibilidade do investidor ingressar nos
fundos sem concordar com a aquisição de ativos de companhia ligada à instituição
administradora;
h) a política agressiva de comissionamento dos gerentes de captação do Banco
Cruzeiro do Sul para a venda de cotas dos FIPs teria como resultado uma maior
pressão dos gerentes sobre os investidores para que estes assinassem os boletins de
subscrição sem que tivesse tempo para refletir acerca da consulta formal que
autorizava a aquisição de debêntures da Maragato;
i) ainda que os regulamentos dos FIPs autorizassem as deliberações da assembleia por
meio de consulta formal, esse procedimento não prescindiria de convocação de
assembleia nos termos do art. 16 da Instrução CVM n° 391/03 e não poderia ser
realizado no mesmo momento da subscrição de cotas;
j) vários boletins de subscrição assinados por cotistas dos fundos sequer
mencionavam a possibilidade de aquisição pelos FIPs das debêntures de emissão
da Maragato, sendo que diversos investidores afirmaram que nem mesmo sabiam
que os FIPs aplicavam seus recursos em ativos da Maragato e por certo não foram
informados dos conflitos de interesses advindos da participação simultânea de Luis
Octavio e Luis Felippe na instituição administradora dos FIPs, nas instituições que
distribuíam suas cotas e na própria companhia investida;
k) diversos depoimentos de cotistas demonstraram que os FIPs eram vendidos como
se houvesse a possibilidade de resgate de cotas, o que é expressamente vedado pelo
art. 24 da Instrução CVM n° 391/03;
l) partes relacionadas ao administrador e ao distribuidor de cotas dos FIPs teriam
atuado de forma similar a um formador de mercado, assumindo o papel de
contraparte das transações realizadas no mercado secundário, com o objetivo de
garantir liquidez aos “resgates” efetuados pelos cotistas;
m) em todo o período analisado durante a inspeção realizada pela CVM, 105 dias úteis,
teria havido negociação de cotas dos FIPs com, pelo menos, uma parte relacionada
à distribuidora de cotas dos fundos figurando como compradora ou vendedora,
sendo a Maragato a parte relacionada que mais dias negociou cotas;
n) devido a esse mecanismo para proporcionar liquidez às operações e em razão da
estratégia de venda adotada pela Cruzeiro do Sul DTVM e pelo Banco Cruzeiro do

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 32 de 94

Sul, muitos cotistas dos FIPs acreditavam que realizavam resgate de cotas, quando,
na verdade, negociavam cotas no mercado secundário;
o) a Verax não manteria registro adequado dos cotistas e de transferência de cotas, não
diferenciando operações cursadas no mercado primário daquelas realizadas no
mercado secundário;
p) os FIPs não possuiriam qualquer mecanismo destinado à efetiva participação na
gestão da Maragato, em desacordo com o previsto no art. 2° da Instrução CVM n°
391/03, o que representaria mais um indício de que a companhia investida não
desempenhava qualquer atividade;
q) em 30.09.2012, o patrimônio líquido do FIP Equity 1 e do FIP Platinum era de,
respectivamente, R$ 207.767.600,27 e de R$ 258.374.189,19 e no final do trimestre
seguinte, em dezembro de 2012, houve provisão integral das debêntures da
Maragato, único ativo integrante das carteiras dos FIPs, que passaram a contar com
patrimônio líquido meramente residual.
150.
A Acusação acrescentou ainda que, como se já não bastassem todos esses elementos
apresentados, as provas extraídas da Ação Penal n° 0006640-61.2012.4.03.6181 corroborariam a
caracterização da prática de operação fraudulenta no mercado de capitais.
151.
Argumentou que seria revelador o depoimento de E.L., Gerente de Processamento de
Fundos na Cruzeiro do Sul DTVM desde 2008, prestado à Superintendência Regional da Polícia
Federal em São Paulo em 21.09.201225, do qual foi transcrito o trecho abaixo:
“... indagado sobre quem determinou que os fundos FIPs tivessem liquidez diária,
ou seja, que permitissem o indevido resgate de cotas, em contrariedade ao
regulamento deles e à Instrução n° 391 da CVM, respondeu que foi LUIS
FELIPPE INDIO DA COSTA, com auxílio de MARIA LUISA GARCIA DE
MENDONÇA e com o conhecimento de LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES
INDIO DA COSTA; QUE em razão dos resgates ocorrido, os fundos ficavam
descobertos no final do mês; QUE a pedido de LUIS FELIPPE e MARIA LUISA,
foi criada uma rotina na qual todo final do mês o depoente deveria enviar um e-
mail para MARIA LUISA, informando a necessidade de caixa dos FIPs em
virtude dos resgates ocorridos; QUE após enviar os e-mails, por vezes LUIS
FELIPPE entrava em contato diretamente com o depoente, por telefone, e
determinava as contas que deveriam ser debitadas para crédito de recursos nos
FIPs; QUE, por outras vezes, nas quais LUIS FELIPPE não o ligava, alguns
gerentes lhe davam a ordem das contas das quais deveriam ser debitados valores
para crédito dos FIPs; QUE acredita que as ordens aos gerentes partisse
diretamente de LUIS FELIPPE; que os e-mail enviados acerca da necessidade de
caixa dos FIPs eram endereçados para LUIS FELIPPE, MARIA LUISA E LUIS
OCTAVIO, além de funcionários técnicos da Tesouraria do banco; QUE se
lembra que eram muitos utilizadas as contas das pessoas e empresas AMBRA,

25 Fls. 1035-1036.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 33 de 94

BRIGADA, CENTRO-OESTE, PREVSERV, SUDESTE LINE, ARMANDO
CESAR
BURLAMAQUI,
AFONSO
BURLAMAQUI,
AMADEU
AZAMBUJA, NEUE WELT e ALVARO OTERO, visando a aplicação de
recursos nos FIPs; QUE indagado quem era o responsável por simular
empréstimos com essas pessoas para aplicar recursos nos FIPs, respondeu que
não sabe, mas se houve simulação de empréstimos, possivelmente foi a área de
middle market, cujo responsável era o diretor FABIO MEYER.
152.
Em relação à rotina de envio de e-mail no fim de cada mês acerca da necessidade caixa
dos FIPs, mencionada no depoimento de E.L, a Acusação chamou a atenção para as mensagens
eletrônicas (fls. 1037-1039) obtidas pelo Banco Central e que integram a Ação Penal.
153.
Em 29.07.2010, E.L. encaminhou mensagem para Maria Luisa, diretora de
controladoria do Banco Cruzeiro do Sul, com cópia para Marcelo Baptista, para as áreas de gestão
e de operações da Verax e para o gerente de processamento de fundos da Cruzeiro do Sul DTVM
informando a necessidade de aporte de recursos no FIP Equity 1 e no FIP Platinum no total de R$
57 milhões, provenientes de resgates programados de clientes e também de resgates maiores da
Cruzeiro do Sul Corretora e da própria Cruzeiro do Sul DTVM:
Mensagem de 29.07.2010:
De: E.L.
Para Maria Luisa Garcia Mendonça
Cc: Marcelo Xandó Baptista; gestão@verax.com.br; operações@verax.com.br;
Pedro Sérgio Costa e outros
Assunto: FIPs – necessidades de aporte de recursos (30.07.2010)

Luisa,
Boa tarde.
Segue necessidade de aporte de recursos nos FIPs Equity e Platinum. Peço que
informe quais clientes farão aportes nos fundos AMANHÃ (30.07.2010).

FIP EQUITY 1
FIP PLATINUM
TOTAL
CRUZEIRO CORRETORA
13.400.000,00
16.960.000,00
30.360.000,00
CRUZEIRO DTVM
25.080.000,00
810.000,00
25890,00
Resgates Programados
400.000,00
350.000,00
750.000,00
TOTAL
38.880.000,00
18.120.000,00
57.000.000,00

154.
Em 30.07.2010, P.S.C., gerente da área de middle market do Banco Cruzeiro do Sul,
respondeu (fls. 1037) a mensagem anterior informando que estavam sendo emitidas CCBs no valor
de R$ 57 milhões e descrevendo as características dos títulos. Tais CCBs seriam emitidas por
pessoas físicas cujos nomes coincidem com os clientes do Banco Cruzeiro do Sul mencionados
acima, entre eles o de A.L.A.L.A.O., que teria emitido a CCB n° 8271, no valor líquido creditado
em sua conta corrente de R$ 15.000.000,00.
155.
Em manifestação nos autos da já referida Ação Penal, A.L.A.L.A.O. afirmou (fls.
1040-1081) que:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 34 de 94

As aplicações que teriam sido feitas em seu nome, envolvendo os fundos FIPS,
EQUITY e PLATINUM, não tiveram seu conhecimento nem sua anuência, tudo
ocorrendo com abuso de confiança, sendo certo que qualquer registro que dê
margem a especulação, caso houver, será resultante, forçosamente, de sua boa-
fé, pois é certo que nunca foi sequer consultado para chancelar as práticas
atribuídas aos administradores do Banco Cruzeiro do Sul.
156.
A Acusação mencionou também o seguinte trecho do Relatório RO n° 01/2012 (fls.
1082-1098), emitido pelo Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”), em 25.07.2012, que descreveria
como transcorriam tais operações:
MODUS OPERANDIS – EMPRÉSTIMOS
Para a concessão de empréstimos ao grupo de pessoas e empresas relacionadas, primeiramente, a
área de Serviços Financeiros da Verax, através do Sr. E.L., encaminhava email a Diretora Maria
Luisa Garcia de Mendonça, informando sobre as necessidades de aportes de recursos nos FIPs
Equity e Platinum, solicitando informações sobre quais clientes fariam aportes nos fundos. Na
sequência, por orientação verbal da Diretora Maria Luiza, o Sr. P.S.C., da área do Midlle,
encaminhava email informado os dados dos emitentes e respectivos valores. No exemplo de
30.07.2010, foi informado uma necessidade de aporte nos fundos de R$57.000.000,00, tendo sido
emitido as seguintes CCBs:
Nome
No.
Valor-R$
A.S.L.A.
8625
10.000.000,00
A.C.B.B.
8266
16.000.000,00
A.C.A.P.B.
8267
6.000.000,00
A.L.L.O.
8271
15.000.000,00
A.J.A.C.
8272
10.000.000,00
Total

57.000.000,00
Num segundo exemplo, em 30.11.2010, foi informada uma necessidade de aporte de
R$36.390.000,00, tendo sido emitidos CCBs para as seguintes pessoas:

Nome
No.
Valor-R$
A.S.L.A.
8571
10.000.000,00
A.C.A.P.B.
8572
10.390.000,00
A.L.A.L.A.O.
8573
16.000.000,00
Total

36.690.000,00

As operações se repetiam para o mesmo grupo de pessoas, alternando os valores e a periodicidade
entre elas sempre no último dia do mês e serviam para a aplicação nos FIPs, substituindo valores
que, eventualmente, a Corretora ou a DTVM possuíam aplicados em razão das mesmas não poderem
aparecer, na virada do mês, com saldos de aplicação nestes fundos. Na virada do mês, nos primeiros
dias úteis, os valores eram resgatados e serviam para liquidação de CCBs anteriores, fechando-se
assim o ciclo artificioso.
Só para efeito ilustrativo, no período de 07 a 12.2010 foi concedido ao grupo, utilizando o mesmo
modus operandi, a importância total de R$281.615.000,00 com 24 contratos (CCBs).
Tais procedimentos envolvendo o grupo de pessoas perdurou durante o período de 2011 e culminou
com dívidas não pagas conforme demonstrado (Quadro A).
Já em 2012 verificou uma mudança no grupo de pessoas utilizadas para a operacionalização da
prática dissimuladora, mantendo-se o mesmo modo de ação, conforme exemplos:

Em 30.03.2012 foi informada uma necessidade de aporte nos FIPs no valor de R$13.200.000,00, e-
mail do Sr. E.L. endereçado a Sra. Maria Luisa Garcia de Mendonça – Diretora e ao Sr. R.J.R. –
Superintendente. Para esta necessidade de caixa foi emitida CCB conforme abaixo, sendo a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 35 de 94

diferença de R$7.000.000,00 aplicada/captada do cliente Apolo Tubulares (Grupo Peixoto de
Castro/Banco Prosper).
Nome
No.
Valor-R$
A.S.L.A.

6.200.000,00

Já em 27.04.2012 foi informada uma necessidade de aporte nos FIPs no valor de R$29.500.000,00
pela Cruzeiro do Sul DTVM, através da Sra. A.C.B. Para esta necessidade de caixa foram emitidas
CCBs conforme abaixo:
Nome
No.
Valor-R$
B.P.C.V.
9603
430.768,82
N.W.C.Ltda
9604
12.155.520,12
P.O.S.Ltda.
9606
12.201.125,18
P.D.S.L.Ltda.
9605
7.350.284,33
Total

32.137698,65

157.
Transcreveu, ainda, mais duas mensagens eletrônicas enviadas por E.L. sobre o
assunto:
Mensagem de 29.03.2012 (fl. 1099):
De: E.L.
Para Maria Luisa Garcia Mendonça; R.J.R.
Cc: P.S.C.; M.A.L.S.
Assunto: FIPs – necessidades de caixa

Luisa/Rodrigo,
Amanhã (30.03.2012) teremos as seguintes necessidades de caixa nos FIPs:

FIP Platinum
R$ 10.100.000,00
FIP Equity
R$ 3.100.000,00

Mensagem de 30.05.2012 (fl. 1039):
De: E.L.
Para: [email]
Cc: Amanda Cristiane Brainer
Assunto: ENC: FIPS EQUITY/PLATINUM – ABERTURA EM 30.05.2012

Dr. Luis,
Os FIPs necessitam de R$ 2.700.000,00 e hoje só recebemos cerca de 100.000,00 em aplicações

158.
Diante dos fatos, a SIN solicitou que Maria Luisa se manifestasse acerca de indícios
de sua participação em operações em que eram criados empréstimos por meio da emissão de CCBs,
em nome de clientes do Banco Cruzeiro do Sul, para que tais recursos fossem aplicados na
aquisição de cotas do FIP Equity 1 e do FIP Platinum, conferindo liquidez aos referidos fundos.
159.
Em sua resposta (fls. 1104-1125), Maria Luisa buscou desqualificar o depoimento de
E.L. à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo (fls. 1035-1036), afirmando
que haveria contradições como o fato de ter afirmado que assumiu a função de Gerente de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 36 de 94

Processamento de Fundos na Cruzeiro do Sul DTVM em 2008, quando, na realidade, E.L. já
trabalhava na instituição desde 2005.
160.
Maria Luisa afirmou ainda que foi eleita para a diretoria do Banco Cruzeiro do Sul em
2007, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração de 23.01.2007 (fls. 1126-1130),
depois da criação dos FIPs, portanto, e que E.L. não seria seu subordinado. Alegou também que
era diretora do Banco Cruzeiro do Sul no Rio de Janeiro, enquanto E.L. era funcionário da Cruzeiro
do Sul DTVM em São Paulo.
161.
Ainda de acordo com Maria Luisa, diversos documentos integrantes dos autos do
Processo CVM n° RJ 2012/6389, como, por exemplo, Instrumento Particular de Subscrição de
Cotas do FIP Equity 1, datado de 06.07.2007 (fls. 1131), continham a assinatura de E.L.,
comprovando que ele já exerceria atividades de gerência bem antes do que afirma em seu
depoimento.
162.
Também afirmou que operações de empréstimos não estariam abarcadas no conceito
de valores mobiliários constante do art. 2° da Lei n° 6.385/76 e que, diante disso, o assunto fugiria
da competência da CVM.
163.
Citando o trecho do depoimento de E.L. prestado à Superintendência Regional da
Polícia Federal em São Paulo, relatou que ele declarou não saber se existiu a simulação de
empréstimos, e que, se houve tal simulação, possivelmente teria sido realizado pela área de middle
market do Banco. Maria Luisa explicou que não seria responsável pela área de middle market, nem
pela concessão de créditos bancários no Banco Cruzeiro do Sul, mas sim pela controladoria da
instituição.
164.
Descreveu que a concessão de créditos no Banco Cruzeiro do Sul seria atribuição da
área de Crédito de Atacado e que os empréstimos concedidos necessitariam do crivo das áreas de
análise de crédito, processamento de crédito e do Comitê de Crédito, passando ainda por auditoria
externa, sendo que nenhuma dessas áreas seria sua atribuição. Além disso, todas as CCBs emitidas
eram registradas na Cetip.
165.
Prosseguiu relatando que:
(...) independentemente do cliente, era prática do BCSUL que OS VALORES de
todas as Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelos clientes ERAM
CREDITADOS NAS RESPECTIVAS CONTAS DE SEUS EMITENTES.

Somente os emitentes das CCB’s detinham o poder de fazer uso dos valores e/ou
saldo existentes em suas contas correntes, possuindo aqueles, pleno
conhecimento de tais contas como o resultado de suas aplicações financeiras, ou
seja, os emitentes da CCBs (e somente a eles) eram disponibilizados os valores e
movimentações de suas respectivas contas.
166.
Quanto às negociações por partes relacionadas de cotas dos FIPs no mercado
secundário, Maria Luisa afirmou que na lista constante no Ofício de solicitação de manifestação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 37 de 94

prévia a ela enviado, constariam somente pessoas jurídicas das quais ela não figuraria como sócia,
administradora, membro de Conselho de Administração ou de Conselho Gestão.
167.
Continuou afirmando que:
A atenta leitura dos e-mails remetidos por E.L., que deram suporte ao RO 001/12
(...), demonstram, em primeiro lugar, que a atuação da Investigada – cujo nome
consta em apenas algumas das correspondências eletrônicas –, se referia a
questões meramente contábeis.
O primeiro e-mail (...) é datado de 26.03.2012 e foi enviado pela Respondente
para E.L., para solicitar a informação sobre quem estava “aplicado” e qual saldo
de aplicação. Este e-mail tinha como nítido objetivo, conhecer os saldos das
aplicações para o trabalho de previsão de resultado do trimestre, pois o Banco
fechava balanço a cada trimestre civil e era procedimento regular o trabalho de
previsão de resultados. Portanto, esta solicitação de informação estava
relacionada às atividades da Respondente, responsável pela área contábil do
Banco. E nada tem de irregular! por este motivo é que estas mensagens eram
enviadas no final do mês.
Embora no dia 30.03.12 E.L. tenha enviado outro e-mail que traz como assunto
“FIP – necessidade cx” e inclui a Investigada (aqui respondente) dentre os
destinatários, nos e-mails dos meses subsequentes – abril e maio-, a Investigada
não consta nem como destinatária de CÓPIA.
168.
Relatou ainda a acusada que no depoimento prestado à Superintendência Regional da
Polícia Federal, E.L. teria afirmado que quem determinava as contas que deveriam ser debitadas
para crédito dos recursos dos FIPs era Luis Felippe ou alguns gerentes, não tendo citado seu nome.
169.
Por fim, Maria Luisa afirmou que não seria possível lhe atribuir qualquer conduta que
caracterizasse uma operação fraudulenta e que, apesar de não ter vinculação com os FIPs, por ser
responsável pela área de controladoria do Banco Cruzeiro do Sul, seria inserida como destinatária
de cópias de e-mails, sem que “isto significasse poder tomar decisões, interferir, ou emitir opinião
sobre os assuntos tratados”.
170.
A Acusação iniciou a análise da manifestação de Maria Luisa relembrando que E.L.
teria afirmado em depoimento à Polícia Federal que “era gerente de processamento de fundos
desde 2008”. Como demonstrou a acusada, E.L. já trabalharia na área de fundos da Cruzeiro do
Sul DTVM antes disso, talvez não como gerente, pois seu cargo não é mencionado no documento
citado por Maria Luisa, sendo tal questão, de qualquer forma, irrelevante.
171.
Também estaria claro que E.L. não era subordinado de Maria Luisa, mas os e-mails
comprovariam, segundo a Acusação, que havia interação entre a acusada e a área de processamento
de fundos da Cruzeiro do Sul DTVM, que era formalmente a distribuidora de cotas dos FIPs.
172.
Segundo a SIN, as operações de crédito, assim como a emissão de CCBs de clientes
do Banco Cruzeiro do Sul não seriam operações com valores mobiliários. Contudo, o que teria
sido demonstrado na acusação é que a criação desses empréstimos pelo Banco Cruzeiro do Sul
teria sido um ardil ou artifício para gerar liquidez às cotas dos FIPs. Somente com tal mecanismo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 38 de 94

de liquidez, fomentado por empréstimos concedidos, na forma de CCBs emitidas para
determinados clientes, teria sido possível atrair, mediante a perspectiva de possibilidade de resgate
diário, um elevado número de cotistas para os dois FIPs administrados pela Verax.
173.
Em relação à tentativa de Maria Luisa de se eximir da responsabilidade sobre a
concessão de empréstimos a determinadas pessoas e empresas mencionadas no Relatório RO n°
01/2012 do FGC, a Acusação ressaltou que apesar de a formalização das CCBs supostamente ser
efetuada pela área não subordinada à acusada, as diversas provas constantes dos autos,
notadamente os depoimentos de E.L. e J.A.L. à Polícia Federal, as mensagens eletrônicas de fls.
1038 e 1099 enviadas por E.L. à acusada e o próprio Relatório do FGC deixariam claro que Maria
Luisa tinha conhecimento e participava das operações de criação de crédito para gerar liquidez aos
dois FIPs.
174.
A Acusação acrescentou que não seria possível imaginar outra razão para as citadas
mensagens enviadas por E.L. à Maria Luisa relatando a necessidade de caixa nos FIPs, se não
fosse para os fins relatados no Relatório RO n° 01/2012. Caso o argumento da acusada de que
seria para “conhecer os saldos das aplicações para o trabalho de previsão de resultado do
trimestre” fosse válido, não teria razão a pergunta de E.L. à acusada sobre quais os clientes que
fariam aporte no dia seguinte. A resposta, ainda segundo a Acusação, estaria em sua participação
na criação de operações de empréstimos para determinados clientes do Banco, com o objetivo de
gerar liquidez para os dois fundos de investimento em participações.
175.
Outra prova estaria em mensagem eletrônica enviada por E.L. a Maria Luisa em
30.08.2011 (fls. 1134), na qual ele relatou a necessidade de aporte nos FIPs no valor de R$
31.065.000,00 e solicitou informação sobre os clientes que fariam o aporte em 31.08.2011. Na
mesma data, a mensagem foi respondida por P.S.C., com cópia para Maria Luisa, relatando que a
Cruzeiro do Sul Holding iria aportar R$ 20.614.890,40 e que seriam emitidas duas CCBs pela
diferença de R$ 10.450.109,60. No dia seguinte, P.S.C. informou a diversos funcionários do Banco
Cruzeiro do Sul, da Cruzeiro do Sul DTVM e da Verax acerca das características das CCBs e da
identificação dos comitentes, A.S.L.A. e a B.P.C.V.Ltda., que, não por acaso, foram mencionados
no depoimento de E.L. à Polícia Federal e no Relatório RO n° 01/2012 do FGC.
176.
Continuou a SIN afirmando que o fato dos recursos de empréstimos provenientes de
CCBs serem depositados nas contas correntes dos emissores, de forma que “somente os emitentes
das CCBs detinham o poder de fazer uso dos valores e/ou saldo existentes em suas contas
correntes” como alegado pela acusada, não corresponderia à verdade. Assim, segundo a Acusação,
os recursos oriundos das CCBs emitidas eram depositados nas contas correntes dos tomadores dos
empréstimos, mas logo em seguida com ou sem a sua anuência, como visto para o caso do
A.L.A.L.A.O., eram aplicados nos FIPs para garantir o mecanismo artificial de liquidez.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 39 de 94

177.
Além disso, a Acusação ressaltou que não foi atribuída a ela responsabilidade acerca
das negociações no mercado secundário de cotas dos FIPs e sua participação na operação se
limitaria à participação no mecanismo de criação de liquidez.
178.
Da mesma forma, mesmo considerando que a decisão final a respeito de quais clientes
deveriam aportar recursos nos FIPs caberia a Luis Felippe, tal fato não afastaria a ativa participação
da acusada em todo o processo de criação de operações de empréstimos para gerar liquidez aos
dois fundos administrados pela Verax.
179.
Acrescentou a Acusação que mais provas a respeito das operações poderiam ser
extraídas do depoimento (fls. 1132-1133) prestado à Polícia Federal em São Paulo em 17.09.2012
por J.A.L., funcionário do FGC, parcialmente transcrito abaixo:
(...) esclarece que os Fundos de Investimento em Participações (FIPs) EQUITY
e PLATINUM eram fundos fechados vendidos pelo BANCO CRUZEIRO DO
SUL S.A. e administrados pela VERAX, com resgate de cotas autorizado aos
seus cotistas somente a partir de 2015, conforme o regulamento aprovado pela
CVM; QUE o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. dava liquidez diária aos
cotistas desses fundos, ou seja, permitia que eles efetuassem resgates parciais
indevidamente, que eram contabilizados pelo banco paralelamente, ou seja, a
saída real do dinheiro para o cliente era de uma conta da CRUZEIRO DO SUL
DTVM, e não do FIP, em virtude da proibição regulamentar, conforme controle
paralelo contábil às fls. 30/34 do Apenso IV e email às fls. 35/46; QUE no
controle paralelo mencionado se pode verificar o saldo inicial do FIP depois o
resgate feito indevidamente aos cotistas, estes em tese de boa-fé, e a aplicação
dos valores no FIP por interpostas pessoas (partes relacionadas), quais sejam,
A.S.L.A., S.L., P.O.S., N.W.C.L., A. e B.; QUE a aplicação dos recursos por meio
das interpostas pessoas se dava mediante a concessão de empréstimos pelo banco
a elas; QUE todas essas operações foram feitas em SÃO PAULO/SP, sob a
responsabilidade de [E.L.]; QUE em um e-mail à Auditoria Interna, à fls. 22/28,
[E.L.] informou que tudo era feito a mando de LUIS FELIPPE INDIO DA
COSTA, LUIS OCTAVIO AZEREDO INDIO DA COSTA, R.R. e R.R.; QUE
nos e-mails de fls. 35/46 do apenso IV se verifica a participação direta de MARIA
LUISA GARCIA DE MENDONÇA nessa fraude; QUE o prejuízo causado por
essa fraude será refletido no ano de 2015, quando os cotistas quiseram o resgate
total do dinheiro aplicado, pois não há previsão atual de caixa, de dinheiro nesses
fundos, uma vez que os papeis que garantem o investimento são da
PATRIMONIAL MARAGATO, de propriedade de LUIS FELIPPE e LUIS
OCTAVIO; QUE a PATRIMONIAL MARAGATO não tem e nunca teve bens
suficientes que garantem o resgate dos valores aplicados; QUE a
PATRIMONIAL MARAGATO, também garantia resgates diários indevidos
mediante resgates de CDB’ que ela tinha no FIP (...)
180.
A Acusação também ressaltou os seguintes trechos dos depoimentos prestados à
Polícia Federal em São Paulo por Marcio Dreher (fls. 1136-1139), Luis Octavio (fls. 1144-1147)
e Luis Felippe (fls. 1148-1151):
Marcio Serra Dreher (fls. 1136/1139):

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 40 de 94

(...) LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA e LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES
INDIO DA COSTA eram sócios da VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS,
deixando a sociedade em 30 de Abril de 2012, por contrato (...); QUE havia uma
negociação de cotas no mercado secundário desses fundos, entre investidores do
banco(...); QUE todos os recursos investidos nos FIPs pelos clientes do banco
foram investidos na PATRIMONIAL MARAGATO S.A., por decisão de LUIS
OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA (...); QUE LUIS OCTAVIO
foi o diretor responsável pela gestão do FIPs até março de 2011 (...); que a
operação envolvendo os FIPs foram criadas por LUIS OCTAVIO AZEREDO
LOPES INDIO DA COSTA e LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA (...); que não
imaginava que no final LUIS FELIPPE e LUIS OCTAVIO ficariam com os
recursos dos clientes do banco que investiram nos FIPs (...); QUE a contabilidade
da PATRIMONIAL MARAGATO era feita no próprio BANCO CRUZEIRO DO
SUL S.A., por MARIA LUISA GARCIA DE MENDONÇA (...)

Luis Felippe Indio da Costa (fls. 1148/1151):
(...) indagado sobre quem idealizou a constituição dos dois FIPs acima citados e
a aquisição por eles de debêntures da PATRIMONIAL MARAGATO S.A.,
RESPONDEU QUE a ideia foi do próprio interrogado (...); QUE indagado qual
o destino dos recursos dos investidores dos FIPs na aquisição dos debêntures da
PATRIMONIAL MARAGATO S.A., RESPONDEU QUE não se recorda, mas
se encontra nos balanços da empresa, os quais foram auditados por empresa de
auditoria independente (...); que indagado se resgatou novecentos mil reais de
cotas do BCSUL VERAX CINCO PLATINUM em maio/2012, RESPONDEU
QUE sim (...)

Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa (fls. 1144/1147):
(...) que o BANCO CRUZEIRO DO SUL nunca negociou essas cotas [as cotas
dos dois FIPs]; QUE nega ter utilizado interpostas pessoas para cobrir a
necessidade de caixa desses FIPs; QUE afirma que a data de resgate de cotas dos
FIPs seria em 2014 ou 2015, motivo pelo qual não se justificaria o FIPs ter
liquidez (...); que é sócio da PATRIMONIAL MARAGATO S/A juntamente com
seu pai (...); QUE confirma que a MARAGATO fez mútuo com o ora interrogado
(...); QUE, indagado sobre o resgate de quinhentos mil reais em maio de 2012,
em seu nome do FIP BCSUL VERAX CINCO PLATINUM, respondeu que
resgatou para despesas ordinárias (...)
181.
Além disso, a Acusação destacou ainda o item 38 do Despacho de Indiciamento
referente ao IPL n° 196/2012-11 (fls. 1152-1166), no qual o Delegado da Polícia Federal Milton
Fornazari Junior expos que:
(...) o COAF comunicou recentemente em 05 de setembro de 2012, por meio do
Relatório de Inteligência Financeira n° 8225/2012 (...), que a empresa
PATRIMONIAL MARAGATO S.A., em maio de 2012, efetuou pagamentos de
lucros, dividendos e faturamento, nos valores de R$ 5.194.000,00 e
R$ 1.470.416,00 para LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA e LUIS OCTAVIO
AZEREDO INDIO DA COSTA (...)
182.
Continuou a Acusação, afirmando que outras formas de obtenção de vantagens para
os controladores da Maragato teriam sido os contratos de mútuo celebrados entre a emissora das

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 41 de 94

debêntures adquiridas pelos dois FIPs, Luis Felippe e Luis Octavio. Nas demonstrações financeiras
investida de 31.12.2011 (fls. 1020-1034) constariam transações realizadas entre a companhia e
seus controladores, representadas por contratos de mútuo no valor de R$ 12,87 milhões. Como
visto, Luis Octavio confirmou em seu depoimento prestado à Polícia Federal que celebrou o mútuo
com a Maragato.
183.
As demonstrações financeiras também mostraram operação no valor de R$ 55,32
milhões envolvendo “ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado” tendo
como contraparte os controladores da companhia. Tal operação seria na verdade, de acordo com a
Acusação, o contrato (fls. 1167-1171) firmado em 20.09.2006 de empréstimo de 500.000 ações da
Petrobras celebrado entre a companhia e seus dois sócios.
184.
Pelo contrato, Luis Felippe e Luis Octavio teriam tomaram por empréstimo,
respectivamente, 350.000 e 150.000 ações da Petrobras, por um período de dez anos, pagando uma
taxa de remuneração de 1% ao ano incidente sobre o valor do contrato, calculado com base no
preço médio das ações da companhia no pregão anterior à celebração do contrato.
185.
Além disso, a Acusação ressaltou que Luis Felippe e Luis Octavio admitiram ter
realizado resgates do FIP Platinum em maio de 2012, pouco antes da decretação pelo Banco
Central do RAET no Banco Cruzeiro do Sul e instituições financeiras ligadas, em 04.06.2012.
Acrescentou ainda que, no período de janeiro a maio de 2012, Luis Felippe teria realizado
operações envolvendo cotas do FIP Equity 1 em quatro dias e com cotas do FIP Platinum em três
dias.
186.
Por fim, ressaltou a Acusação que a Maragato foi constituída com capital social de
apenas R$ 50.000,00, conforme informação extraída de sua Ficha Cadastral na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (fls. 1172-1175) e teria captado do público investidor a quantia de R$
240.000.000,00 por meio da colocação de suas debêntures nos dois FIPs.
187.
Diante dos fatos expostos, a Acusação concluiu que não restaria dúvida quanto à
prática de ardil ou artifício para induzir e manter em erro os cotistas dos FIPs com a intenção de
se obter vantagem ilícita para os controladores da Maragato e que, assim, restaria apenas
individualizar a participação de cada um dos acusados.
188.
Neste sentido, segundo a SIN, certamente a Verax seria a responsável pela aquisição
das debêntures da Maragato e seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários à época da aquisição dos ativos era, não por acaso, Luis Octavio, que na qualidade de
sócio da investida, teria pleno conhecimento da situação e da destinação dos recursos da
companhia.
189.
A participação de Marcio Dreher na operação fraudulenta também poderia ser
comprovada a partir de diversos elementos expostos ao longo da acusação. Ele teria se tornado o
diretor responsável pelas carteiras administradas da Verax a partir de 15.03.2007 e, entre os fundos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 42 de 94

administrados constavam os dois FIPs. A partir desse período, os Fundos teriam continuado a
adquirir debêntures de emissão da Maragato, mesmo que em volume reduzido.
190.
De acordo com a Acusação, estaria comprovada a sua responsabilidade no que refere
a diversas irregularidades amplamente descritas. Exemplo disso seria que Marcio Dreher não teria
atuado no sentido de assegurar que os FIPs participassem do processo decisório da companhia
investida, a Maragato.
191.
Outro exemplo seria que Marcio Dreher não teria incluído nos regulamentos dos FIPs,
após assumir a função de diretor responsável, qualquer previsão indicando situações de possíveis
conflitos de interesse advindas da participação de sócios da instituição administradora no controle
da Maragato, nos termos do disposto no art. 6°, inciso XV, da Instrução CVM n° 391.
192.
Além disso, Marcio Dreher não teria adotado providências para manter a adequada
identificação dos cotistas que subscreveram cotas na distribuição primária ou que adquiriam cotas
dos fundos em negociações no mercado secundário.
193.
Também teria sido comprovada a falha de Marcio Dreher quanto ao seu dever de
fiscalizar os serviços prestados pela Cruzeiro do Sul DTVM, instituição contratada pelo
administrador para distribuir as cotas dos FIPs.
194.
Ademais, seria possível depreender que houve descumprimento do art. 25 do
regulamento dos FIPs, uma vez que as cotas dos fundos de investimento em participações teriam
sido negociadas em mercado de balcão não organizado, por meio da rede de agências do Banco
Cruzeiro do Sul. Mensagens sobre aplicações e resgates nos FIPs eram encaminhadas pelo Banco
Cruzeiro do Sul e pela Cruzeiro do Sul DTVM para os endereços eletrônicos da Verax, de tal
forma que Marcio Dreher não poderia negar que tinha conhecimento acerca das operações
realizadas no mercado de balcão não organizado com as cotas dos mencionados fundos.
195.
A Acusação continuou sua análise afirmando que a Cruzeiro do Sul DTVM, na
qualidade de distribuidora de cotas dos FIPs, juntamente com o Banco Cruzeiro do Sul, que
efetivamente seria quem colocava as cotas dos dois FIPs junto ao público investidor, seriam
responsáveis pela dinâmica da operação irregular.
196.
Afirma que as provas coletadas são extensas e vão desde a ausência de formalização
para a delegação da tarefa de distribuir cotas até a falta de qualquer diligência do distribuidor de
cotas para certificar-se, mesmo que por amostragem, da condição de investidor qualificado dos
cotistas, passando pela estratégia que concedia comissões à equipe de vendas em percentuais
superiores à taxa de administração dos fundos, pela venda dos fundos como se liquidez diária
possuíssem e pela falta de transparência quanto à questão dos flagrantes conflitos de interesses
decorrentes da participação simultânea de Luis Octavio e Luis Felippe no controle da Verax e da
Maragato à época da aquisição da debêntures.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 43 de 94

197.
Também estaria comprovada, no entender da Acusação, a participação de Luis Felippe
na irregularidade, visto que em seu depoimento prestado a Polícia Federal ele admitiu que
idealizou a constituição dos dois FIPs e a aquisição das debêntures da Maragato. A sua participação
direta no mecanismo de criação de liquidez para as cotas do fundo também estaria comprovada no
depoimento de E.L. e nas mensagens eletrônicas citadas. Reforçaria ainda a comprovação de sua
participação o depoimento26 de Marcio Dreher no sentido de que:
(...) a operação envolvendo os FIPs foram criadas por LUIS OCTAVIO
AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA e LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA
(...); que não imaginava que no final LUIS FELIPPE e LUIS OCTAVIO ficariam
com os recursos dos clientes do banco que investiram nos FIPs.
198.
Quanto à participação de Maria Luisa, a Acusação declarou que, para além das
mensagens eletrônicas mencionadas, valeria ressaltar os seguintes trechos do depoimento de E.L.
à Polícia Federal:
(...) indagado sobre quem determinou que os fundos FIPs tivesse liquidez diária,
ou seja, que permitissem o indevido resgate de cotas, em contrariedade ao
regulamento deles e à Instrução n° 391 da CVM, respondeu que foi LUIS
FELIPPE INDIO DA COSTA, com auxílio de MARIA LUISA GARCIA DE
MENDONÇA e com o conhecimento de LUIS OCTAVIO AZEREDO LOPES
INDIO DA COSTA; QUE em razão dos resgates ocorrido, os fundos ficavam
descobertos no final do mês; QUE a pedido de LUIS FELIPPE e MARIA LUISA,
foi criada uma rotina na qual todo final do mês o depoente deveria enviar um e-
mail para MARIA LUISA, informando a necessidade de caixa dos FIPs em
virtude dos resgates ocorridos;
199.
Afirmou a Acusação que seria esse também o entendimento do Ministério Público
Federal exarado na Denúncia oferecida em 19.12.2012 pela Procuradora da República Karen
Louise Jeanette Kahn (fls. 1176-1213) ao afirmar que:
Visando-se encobrir o saldo dos fundos desfalcados pelo resgate indevido das
cotas – saques estes não comunicados ao COAF -, LUIS FELIPPE INDIO DA
COSTA, LUIS OCTAVIO AZEREDO INDIO DA COSTA e MARIA LUISA
GARCIA DE MENDONÇA determinavam aos funcionários do BANCO que
fossem simulados empréstimos em nome de interpostas pessoas para imediata
aplicação dos valores emprestados nos FIPs, quais sejam: AFONSO CESAR
BOABAID BURLAMAQUI, ALVARO LUIS ALVES DE LIMA ALVARES
OTERO, AMADEU SIMÕES AZAMBUJA, ARMANDO CESAR DE
ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI e GUILHERME DE ALVARES OTERO
FERNANDES.
200.
Assim, a Acusação concluiu que a Verax, a Cruzeiro do Sul DTVM, o Banco Cruzeiro
do Sul, Luis Octavio, Marcio Dreher, Luis Felippe e Maria Luisa deveriam ser acusados pelo

26 Marcelo Baptista também teria ratificado o depoimento de Marcio Dreher confirmando a participação de Luiz
Felippe nas operações envolvendo os FIPs, conforme pode ser verificado em seu depoimento às Fls. 1140 a 1143.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 44 de 94

cometimento de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários conforme definido na
letra “c” do item II da Instrução CVM no 08/7927.
III.10
FORMALIZAÇÃO DE CCBS
201.
O Banco Prosper era o administrador do Prosper Flex FIDC durante o período de
30.01.2009 a 03.12.2012, quando a administração do fundo foi transferida à Cruzeiro do Sul
DTVM por deliberação de assembleia geral de cotistas realizada na mesma data (fls. 511-514).
Durante a Inspeção foi identificada a ausência de assinatura do devedor em uma CCB28 adquirida
pelo Banco Prosper para a carteira do fundo, razão pela qual a SFI solicitou que o Banco Prosper
apresentasse os originais e cópias de determinadas CCBs integrantes da carteira do fundo na data
base de 31.05.2012.
202.
A resposta (fls. 497) apresentada pelo Banco Prosper foi no sentido de que “com
relação à Cédula de Crédito Bancário n° 6820, emitida pela Associação dos Músicos Militares
do Brasil – AMBRA, fomos informados pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A de que, por ocasião da
emissão da CCB, o cliente não assinou a mesma”. Como pode ser verificado na cópia da CCB,
não há qualquer assinatura do devedor no campo destinado para tal fim, o que, certamente,
fragilizaria uma ação de cobrança forçada do título por parte do fundo.
203.
Em resposta a ofício enviado pela GSAF, o Banco Prosper (fls. 501-502) limitou-se a
informar que logo após a decretação de sua liquidação extrajudicial renunciou à administração do
fundo, não dispondo “de outras informações e/ou documentos que possam subsidiar a presente
manifestação”.
204.
Por sua vez, a diretora responsável pela administração de fundos de investimento em
direitos creditórios à época da aquisição da referida CCB pelo Prosper Flex FIDC, Carla Santoro,
respondeu (fls. 506-510) ao Ofício da GSAF, relatando, basicamente, que após a venda do controle
acionário do Banco Prosper ao Banco Cruzeiro do Sul, em 26.12.2011, “o comprador passou a
exercer, de fato, o controle e a gestão do banco” e que, nesse sentido, “[a]s questões relacionadas
à ‘Gestão De Recursos De Terceiros’ deveriam ser atribuídas” aos diretores do Banco Cruzeiro
do Sul.
205.
No entender da Acusação, a declaração da então diretora do Banco Prosper não poderia
ser levada em consideração. Em primeiro lugar porque a instituição permaneceu como responsável
pelo Prosper Flex FIDC até 03.12.2012, quando a administração do fundo foi formalmente
transferida para a Cruzeiro do Sul DTVM. Além disso, como pode ser visto em informação
prestada pelo Deutsche Bank, custodiante do Fundo, a CCB foi adquirida para a carteira do Fundo

27 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
28 CCB n° 6.820, Código Cetip 09F00017306, emitida em 26.06.2009 pela Associação dos Músicos Militares do Brasil
– AMBRA em favor do Banco Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 4.076.495,44 (fls. 487-493).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 45 de 94

em 29.06.2009, muito antes da alegada aquisição de controle do Banco Prosper pelo Banco
Cruzeiro do Sul.
206.
Assim, de acordo com a Acusação, restaria configurado o descuido e a falta de
diligência do Banco Prosper na aquisição de CCB para a carteira do Flex FIDC sem exigir o
mínimo de formalidade necessária para um título que viria a ser adquirido para integrar a carteira
de um fundo de investimento, que é assinatura da Cédula pelo devedor.
207.
O descuido e a falta de diligência na aquisição de CCB para a carteira do Prosper Flex
FIDC sem estar revestida das formalidades mais básicas, de acordo com a Acusação, constituiria
infração pelo Banco Prosper ao disposto no art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/200429,
aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art. 119-A30.
III.11
ADMINISTRAÇÃO DE FIDC
208.
A SIN destacou os seguintes trechos do Relatório de Inspeção, no qual os inspetores
relataram as informações prestadas por Carla Santoro, diretora responsável pela administração dos
FIDCs do Banco, em reunião realizada em sua sede durante os trabalhos de Inspeção, onde esteve
presente também J.C.B.S., consultor jurídico do Banco:
Após aquisição do Banco Prosper pelo BCSul, apesar de não ter sido destituída
da condição de diretora responsável do FIDC Prosper Flex, na prática, as
atividades de gestão e administração do fundo passaram a ser realizadas pelo
BCSul.
A partir da referida aquisição, a seleção dos direitos creditórios que integravam a
carteira do fundo e a negociação dos Contratos de Cessão dos direitos eram
realizadas pelo BCSul.
Não realizava qualquer tipo de controle sobre os direitos creditórios oriundos de
crédito consignado constantes da carteira do fundo (cerca de R$ 133 milhões a
vencer e R$ 10 milhões vencidos, em 31.05.12). Quanto a esse fato, em resposta
ao Ofício 046/12, [...], o Prosper declarou que após 26.12.11, a única medida
tomada pela diretora Carla Santoro foi a realização de complemento de provisão
para 1 CCB.
209.
Antes disso, através de Ofício, a GFE já havia solicitado que o Banco Prosper
descrevesse os procedimentos adotados no controle e supervisão das atividades inerentes à gestão
dos ativos integrantes da carteira do fundo, bem como a metodologia aplicada no cálculo de taxas
de desconto incidentes sobre as operações de compra e venda de direitos creditórios.

29 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação
aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
30 Art. 119-A. Esta Instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado junto à CVM, no que não
contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a estes fundos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 46 de 94

210.
Em sua resposta (fls. 521-524), que também foi assinada por Carla Santoro, o Banco
Prosper relatou que foi adquirido pelo Banco Cruzeiro do Sul em 26.12.2011 e, a partir de tal data,
embora a transação estivesse pendente de aprovação do Banco Central, a administração da
instituição teria passado a ser realizada pelos administradores do banco adquirente.
211.
O Banco Prosper prosseguiu afirmando que após a data de tal transação, “com a
assunção das atividades do Prosper pelo BCSul – não houve mais acompanhamento dos serviços
[de administração do Fundo] pelo Prosper, salvo no fechamento do mês de abril/12”.
212.
A GSAF também solicitou manifestação do Banco Prosper e de Carla Santoro, diretora
responsável pela administração de FIDCs à época dos fatos, acerca da atuação da instituição na
administração do Prosper Flex FIDC.
213.
O Banco Prosper novamente limitou-se a informar que, logo após a decretação de sua
liquidação extrajudicial, renunciou à administração do Flex FIDC, não dispondo “de outras
informações e/ou documentos que possam subsidiar a presente manifestação”.
214.
A resposta de Carla Santoro (fls. 506-510) apenas reforçou o entendimento de que
após a aquisição do controle acionário do Banco Prosper pelo Banco Cruzeiro do Sul, também no
que se refere ao Flex FIDC “o comprador passou a exercer, de fato, o controle e a gestão do
banco”.
215.
Assim, segundo a Acusação, estaria claro que o Banco Prosper teria deixado de exercer
as suas funções de instituição administradora do Prosper Flex FIDC, que passaram a ser exercidas,
de fato, pelo Banco Cruzeiro do Sul, sem que houvesse qualquer tipo de preocupação quanto à
formalização da transferência de administração do fundo de investimento em direitos creditórios.
Tais fatos, segundo seu entendimento, caracterizariam infração pelo Banco Prosper ao disposto no
art. 37 da Instrução CVM n° 356/0131 e ao seu dever de diligência para com os cotistas do Fundo,
previsto no art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/04.
III.12
CUSTÓDIA DE FIDC
216.
O Deutsche Bank era o custodiante de nove fundos de investimento em direitos
creditórios objeto da Inspeção conduzida pela SFI: (i) FIDC CPP 180; (ii) FIDC CPP 360; (iii)
FIDC CPP 540; (iv) FIDC Multicred Financeiro; (v) Prosper Flex FIDC Multicedentes; (vi) FIDC
Crédito Consignado II; (vii) FIDC Creditmix; (viii) FIDC Trendbank Multisetorial e (ix) RPW
Microfinanças FIDC. Os seis primeiros fundos possuíam direitos creditórios originados pelo
Banco Cruzeiro do Sul, enquanto os três últimos fundos estão relacionados a sociedades de
factoring e microcrédito.

31 Art. 37. A instituição administradora, mediante aviso divulgado no periódico utilizado para a divulgação de
informações do fundo ou por meio de carta com aviso de recebimento endereçada a cada condômino, pode renunciar
à administração do fundo, desde que convoque, no mesmo ato, assembleia geral para decidir sobre sua substituição
ou sobre a liquidação desse, nos termos desta instrução.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 47 de 94

217.
Durante a Inspeção, foi solicitado que o Deutsche Bank descrevesse como
operacionalizava a recepção e a análise da documentação que evidenciava o lastro dos direitos
creditórios que integravam as carteiras dos fundos mencionados, em especial as medidas adotadas
para confirmar a efetiva existência desses direitos creditórios.
218.
Em resposta (fls. 529-533) de junho de 2012, o Deutsche Bank informou que teria
recebido arquivo no formato CNAB 400 contendo informações detalhadas dos direitos creditórios,
bem como cópia digitalizada dos termos e dos contratos de cessão dos direitos creditórios.
219.
Mais detalhes acerca do procedimento de recepção e análise da documentação
referente aos direitos creditórios integrantes das carteiras dos seis fundos que possuíam direitos
creditórios originados pelo Banco Cruzeiro do Sul foram apresentados em uma segunda
correspondência (fls. 534-545) do Deutsche Bank de dezembro de 2012, da qual se extrai o
seguinte trecho:
Os representantes comerciais do BCSul após contato com clientes, enviavam
cópia digitalizada das propostas de concessão de crédito juntamente com a
documentação suporte para aprovação.
Se aprovado o crédito, os documentos originais consubstanciando-o, bem como
a documentação suporte, eram encaminhados para o BCSul no Rio de Janeiro.
De posse da documentação original o BCSul (i) formalizada [sic] a concessão do
crédito e (ii) a enviava para arquivo.
Desta forma e nos termos do item (ii) abaixo [que trata da guarda física], os
documentos não são recepcionados e nem guardados pelo Deutsche Bank.
220.
Detalhes adicionais dos procedimentos adotados para recepção e análise da
documentação referente aos direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Creditmix, do
FIDC Trendbank Multisetorial e do RPW Microfinanças FIDC estão na correspondência do
Deutsche Bank de dezembro, da qual os seguintes trechos foram extraídos:
FIDC Creditmix:
Os documentos são entregues pelos cedentes ao representante comercial do
Trendbank.
Essa documentação é repassada ao Departamento de Formalização [do
Trendbank], que é responsável pela conferência dos dados (vencimento, valor,
dados do sacado, número).
Após essa conferência, as duplicatas e notas promissórias são arquivadas por data
de operação e vencimento.
Os direitos creditórios representados por cheques são enviados para o banco
cobrador (Bradesco) realizar a guarda.
Se aprovado pelos critérios de elegibilidade definidos em regulamento, o direito
creditório pode ser cedido ao fundo.

FIDC Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial:
Os documentos comprobatórios dos direitos creditórios juntamente com a
documentação suporte são entregues pelos cedentes ao representante comercial
do Trendbank.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 48 de 94

Essa documentação é repassada ao departamento de formalização que é
responsável pela conferência dos dados (vencimento, valor, dados do sacado,
número).
Após essa conferência, as duplicatas e notas promissórias são arquivadas por data
de operação e vencimento.
Os direitos creditórios representados por cheques são enviados para o banco
cobrador (Bradesco) realizar a guarda.
Se aprovado pelos critérios de elegibilidade definidos em regulamento, o direito
creditório pode ser cedido ao fundo.
Todos os documentos representativos dos direitos creditórios cedidos são
recepcionados pela área de formalização do RPW Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor Ltda.

Verax RPW Microfinanças FIDC Aberto:
De posse de todos os documentos necessários, é criado um dossiê e atribuído um
número eletrônico pelo sistema operacional para a respectiva solicitação de
crédito.
Esse dossiê é enviado para a área de riscos e análise de crédito que irá proceder
com a aprovação do crédito.
Se aprovado o crédito, uma CCB é emitida.
Se aprovado pelos critérios de elegibilidade definidos em regulamento, o direito
creditório pode ser cedido ao fundo.
221.
Em relação às medidas adotadas pelo custodiante para checar a efetiva existência dos
direitos creditórios, durante a Inspeção conduzida pela CVM foi observado que a verificação do
lastro dos nove fundos era realizada, por procedimento amostral trimestral, pela KPMG Risk
Advisory Services Ltda. (“KPMG”), contratada pelo Deutsche Bank.
222.
O Deutsche Bank apresentou à SFI os relatórios emitidos pela KPMG para os nove
fundos em questão, referentes aos dois primeiros trimestres de 2012. Foram demonstrados
exemplos de relatórios de verificação de lastro, como o de fls. 546-553, referente ao FIDC CPP
180, em que a KPMG apontou que não foram apresentados os documentos referentes ao lastro dos
direitos creditórios, mas que as averbações relativas a tais contratos foram apresentadas sem que
fossem observados desvios. Segundo a Acusação, tal situação implicaria maior risco de perdas aos
fundos diante de uma eventual necessidade de execução judicial de créditos sem lastro.
223.
A SIN destacou ainda que o trecho do Relatório de Inspeção abaixo transcrito
exemplificaria outras inconsistências apontadas nos relatórios da KPMG (fls. 546-607) e que isso
significaria risco de perdas decorrentes do não reconhecimento das dívidas relativas aos direitos
creditórios conforme contabilizadas nos fundos:
d) Há relatórios trimestrais em que foram observadas inconsistências nos
procedimentos realizados pela empresa contratada, tais como:

i. Situações em que averbações não foram apresentadas, como, por
exemplo, nos relatórios referentes ao 1o trimestre de 2012 do FIDC CPP
180 (fls. 546-553) e do FIDC CPP 360 (fls. 554-562);

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 49 de 94

ii. Casos de averbações com valores das parcelas divergentes dos valores
das averbações, conforme verificado no relatório referente ao 1o
trimestre de 2012 do FIDC CPP 540 (fls. 563-571)
iii. Relatórios em que foram verificadas ambas as ocorrências, ou seja,
averbações que não foram apresentadas e averbações com valores
divergentes, como, por exemplo, nos relatórios referentes ao 1o
trimestre de 2012 do FIDC Multicred (fls. 572-580), do FIDC Crédito
Consignado II (fls. 590-598) e do FIDC Prosper Flex (fls. 581-589).
224.
A Acusação chamou a atenção também para o fato de que, apesar de tais
inconsistências terem sido indicadas nos relatórios emitidos pela KPMG, não teriam sido
solicitados ou adotados procedimentos adicionais por parte do Deutsche Bank para validação dos
resultados obtidos, tais como a aplicação de novos testes e a ampliação das amostras.
225.
Quanto à guarda física da documentação que evidenciava o lastro dos direitos
creditórios adquiridos para as carteiras dos FIDCs, o Deutsche Bank relatou que “a guarda da
documentação relativa aos direitos creditórios se dá nos termos dos respectivos regulamentos” e
que, portanto, “esta guarda é realizada por empresa terceirizada contratada pelo Cruzeiro do
Sul”, sendo “[o]s documentos consubstanciando os direitos creditórios adquiridos pelos fundos
(...) mantidos em fidúcia pelo Cruzeiro do Sul nos termos dos respectivos que, por sua vez,
contratou empresas especializadas, Metrolife (www.metrolife.com.br) e Iron Mountain
(www.ironmountain.com.br)”.
226.
Em uma 2a correspondência, o Deutsche Bank complementou as informações acerca
da guarda física dos documentos referentes aos seis fundos que adquiriram direitos creditórios
originados pelo Banco Cruzeiro do Sul declarando que “[o]s serviços contratados incluem a
guarda física dos direitos creditórios de forma indexada. Ademais, a Iron Mountain conta com
controle de acesso, identificação com código de barra em cada caixa, recursos de digitalização,
disponibilidade de cópias via Internet e rastreamento”.
227.
A SIN ressaltou que, no momento da intervenção do Banco Cruzeiro do Sul, o Banco
Central instituiu o RAET, afastando os controladores de suas funções e transferindo essas
responsabilidades para o FGC que, na qualidade de administrador do RAET, encaminhou à SFI
cópia do Relatório RO 07/2012 (fls. 609-615), que apontou a existência de operações denominadas
“insubsistentes”32, em valor estimado de R$ 1,29 bilhão, compostas de “consignação que não

32 A SFI sintetizou as operações “insubsistentes” da seguinte forma no Relatório de Inspeção:
28. Segundo informado no mencionado relatório de auditoria, as operações de consignação irregulares foram
incluídas diretamente no sistema TOOLS (sistema que registra e controla as operações de consignados) via módulo
ASSESSORIA, sem o correspondente registro no sistema BCSULCRED (sistema padrão para o cadastramento de
propostas/operações) e sem trânsito pelo sistema RETAGUARDA, onde eram realizados os controles de liberação de
crédito e o controle da formalização de contratos e de documentação de suporte.
29. Nas reuniões realizadas com a equipe do FGC, fomos informados que o sistema BCSULCRED proporcionava
acesso aos representantes comerciais (conhecidos como “pastinhas”) para a contratação de operações de crédito
consignado e envio da proposta de abertura de crédito por meio eletrônico. As informações inseridas nesse módulo
eram diretamente capturadas pelo sistema RETAGUARDA.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 50 de 94

possuíram formalização, liberação de crédito e recebimentos, com o deliberado objetivo de
produzir uma carteira de operações com uma previsão irreal de recebimentos, para posterior
realização de Contratos de Cessão de Créditos no mercado financeiro junto a outras entidades
e/ou instituições financeiras”.
228.
Quanto aos três fundos que adquiriram direitos creditórios relacionados a sociedades
de factoring e microcrédito, o Deutsche Bank detalhou os procedimentos para guarda da
documentação referente ao lastro do seguinte modo:
FIDC Creditmix:
Jive Investments Consultoria Ltda. na qualidade de fiel depositário contratou
empresa especializa[da] na guarda de documentos, Interfile Business Process
Outsourcing.

FIDC Trendbank Banco de Fomento – Multisetorial:
A guarda física da documentação comprobatória dos direitos creditórios do
Fundo é realizada pelo Trendbank S.A. Banco de Fomento.

Verax RPW Microfinanças FIDC Aberto:
A guarda física da documentação comprobatória dos direitos creditórios do
Fundo é realizada pela RPW Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda.
229.
A SFI solicitou33 a apresentação dos originais e dos arquivos em formato “pdf” de dez
documentos comprobatórios dos direitos creditórios integrantes de cada um dos seis primeiros
FIDCs, totalizando uma amostra de 60 direitos creditórios selecionados de forma aleatória após a
composição de grupos amostrais pela SFI, tendo sido apresentados pelo Deutsche Bank (fls. 621-
622) somente 21 dos 60 documentos solicitados34. Quanto aos outros 39 documentos, o custodiante
informou que não foram encontrados.
230.
Também foi solicitado (fls. 623-625) que o Deutsche Bank apresentasse cópias físicas
das CCBs integrantes da carteira do FIDC Multicred Financeiro e do Prosper Flex FIDC e, em
resposta (fls. 626), foi afirmado o seguinte:
O lastro de cada uma das CCBs cedidas aos fundos é verificado pelo envio de
cópia da tela do sistema da CETIP que evidencia seu registro neste sistema. As
CCBs cedidas ao fundo são registradas na CETIP pelo banco registrador,

30. O módulo ASSESSORIA, por sua vez, não permitia a inserção de registros pelos representantes comerciais. A
manutenção e baixa de créditos por esse módulo era informada por meio de mídia magnética, que era carregada na
rede proprietária do banco e, posteriormente, processada na carteira, sem sensibilizar o sistema RETAGUARDA. O
relatório de auditoria do FGC ressalta, inclusive, que “para área de Tecnologia do Banco o módulo oficialmente não
existia, pois não constava nos Fluxos/MER – Modelo Entidade Relacionamento do TOOLS”.
31. Grande parte das operações identificadas pela auditoria realizada pelo FGC como insubsistentes, concebidas
segundo a sistemática descrita nos parágrafos anteriores, foi cedida para os FIDCs comercializados pelo BCSul que
são objeto de análise neste REI.
33 Ofício enviado ao Deutsche Bank às fls. 627-630.
34 Número de contratos apresentados: FIDC Aberto BCSul Verax CPP 180 (4), FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360
(4), FIDC Aberto CPP 540 RPPS (3), FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro (2), Prosper Flex FIDC Multicedentes
(4) e FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II (4), totalizando 21.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 51 de 94

geralmente o seu credor primário. Nos termos da legislação vigente, o banco
registrador é responsável pela exatidão, suficiência e completude das informações
inseridas no sistema CETIP. A guarda do documento físico permanece com o
banco registrador.
231.
A SFI também solicitou que o Deutsche Bank apresentasse documentação
comprobatória do lastro de dez direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC Creditmix e,
depois de pedidos de dilação de prazo para apresentação dos documentos, foi informado (fls. 631-
632) que em 31.07.2012 a custódia do fundo foi transferida para o Banco Petra, conforme
deliberado em assembleia de cotistas realizada em 20.06.2012. Afirmou que teria pedido ao Banco
Petra a documentação e, em que pese não ter localizado os documentos, afirmou que no período
em que era custodiante do FIDC Creditmix teria havido “controle sobre os lastros e acesso fácil
aos direitos creditórios por ele custodiados, incluindo os lastros”.
232.
De acordo com o Deutsche Bank, no período de funcionamento do fundo também
houve, após deliberação em assembleias de cotistas, duas substituições do fiel depositário da
documentação relativa ao lastro dos direitos creditórios. Assim, tal atividade, inicialmente exercida
pelo Trendbank S.A. Banco de Fomento, foi transferida, em um primeiro momento, para a
R.S.F.A.C.F. Ltda. e, depois, para a J.I.C. Ltda.
233.
Questionado acerca da documentação (fls. 633-634), Banco Petra ressaltou (fls. 635)
inicialmente que os dez direitos creditórios selecionados pela SFI foram adquiridos na época em
que o Deutsche Bank era o custodiante do FIDC Creditmix. No entanto, posteriormente, o Banco
Petra apresentou à SFI parte da documentação solicitada (fls. 636-638), conforme sintetizado a
seguir produzida pela SFI
Tabela 2
Sacado
Número de
identificação do título
Contrato de
crédito com o
cedente
Termo de Cessão
Lastro apresentado
MH C. e P. Ltda.
000900965259 01 01 01
Cópia
Apenas a primeira
folha
Cópia de nota promissória em nome do credor
C. do B. I. e C. de E. Ltda. (cedente do título)
com assinatura do sacado como emitente
F.E.S/A
030800922095 01 01 01
Cópia
Não apresentou
Não apresentou
T.B.S.T.Ltda.
000900999639 01 01 01
Cópia
Não apresentou
Não apresentou
B.C.Ltda.
000900978089 01 01 01
Cópia
Cópia
Ordem de protesto e Instrumento de Protesto
onde o fundo aparece como favorecido
N.K.
000800771652 01 01 01
Cópia
Cópia
Não apresentou
N.C. Ltda.
000800910561 01 01 01
Cópia
Não apresentou
Ordem de protesto e Instrumento de Protesto
onde o fundo aparece como favorecido
N. C. Ltda.
000900964563 01 01 01
Cópia
Não apresentou
Ordem de protesto e Instrumento de Protesto
onde o fundo aparece como favorecido
M.B.G.
000800771253 01 01 01
Cópia
Cópia
Não apresentou
M.A.S.
000800772024 01 01 01
Cópia
Cópia
Ordem de protesto e Instrumento de Protesto
onde o fundo aparece como favorecido
V.P.
000800771717 01 01 01
Cópia
Cópia
Não apresentou

234.
Assim, para cinco direitos creditórios (50% da amostra), o Banco Petra não apresentou
os respectivos Termos de Cessão e, além disso, também não foram apresentados documentos de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 52 de 94

lastro que pudessem comprovar a existência do crédito para 50% da amostra solicitada.
235.
A Acusação destacou a seguinte observação constante do Relatório de Inspeção:
135. Destacamos que no caso de 4 direitos creditórios, apesar de o Petra haver
apresentado documentos de cobrança (ordem e instrumento de protesto), as
duplicatas mercantis que deram origem aos créditos não estão acostadas aos
referidos documentos nem foram disponibilizadas pelo custodiante.
236.
Instado a se manifestar (fls. 639-643), o Deutsche Bank (fls. 644-652) destacou que os
prospectos e regulamentos de cada um dos nove FIDCs mencionados apresentariam fatores de
risco explicitando a possibilidade de existência de irregularidades na documentação comprobatória
do lastro dos direitos creditórios. Além disso, declarou que a guarda física dessa documentação
sempre teria sido realizada pelo originador ou pelo cedente dos direitos creditórios, na qualidade
de fiéis depositários, contratados pelo administrador do fundo ou pelo próprio custodiante, sendo
tal informação divulgada nos prospectos e regulamentos dos FIDCs.
237.
O Deutsche Bank também afirmou que sua atuação em nada diferiria da forma de
funcionamento “do padrão que era seguido pela indústria de fundos de investimento em direitos
creditórios no Brasil à época dos fatos apurados por esta CVM”.
238.
Especificamente em relação à questão da recepção e análise da documentação
referente ao lastro dos direitos creditórios, o Deutsche Bank afirmou que não havia na redação da
Instrução CVM n° 356/01, vigente à época dos fatos, “qualquer restrição ou proibição” para que a
verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes das carteiras dos fundos fosse realizada
por terceiros contratados pelo administrador ou pelo custodiante.
239.
Prosseguiu afirmando que a KPMG teria sido contratada para verificar e preparar
relatórios sobre a existência de lastro dos direitos creditórios e que os resultados da verificação
eram enviados para o administrador do fundo para tomada de providências em relação a eventuais
inconsistências apontadas. O Deutsche Bank apresentou, como exemplo, cópia de
correspondências (fls. 653-661) enviadas à Cruzeiro do Sul DTVM, administradora do FIDC CPP
180, FIDC CPP 360 e do FIDC Multicred Financeiro, nas quais solicitava posicionamento do
administrador dos fundos acerca do excessivo volume de direitos creditórios não apresentados
durante a verificação de lastro.
240.
Já em relação ao fato de não apresentar a totalidade da documentação referente ao
lastro de direitos creditórios integrantes das carteiras de fundos custodiados, alegou que, como tais
documentos ficariam de posse dos respectivos cedentes ou originadores, tão logo recebeu a
demanda da CVM teria solicitado aos responsáveis pela guarda, encaminhando para a CVM a
totalidade da documentação recebida e, no seu entender, “eventuais documentos não apresentados
não podem ser considerados por esta CVM como infração ao artigo 38, inciso V” da Instrução
CVM n° 356/01.
241.
Diante dos argumentos do Deutsche Bank, a SIN iniciou sua análise destacando o

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 53 de 94

entendimento da Procuradoria Federal Especializada da CVM, exarado no MEMO/PFE-
CVM/GJU-1/no 129/2011 (fls. 662-664), que trata da delegação de serviços de custódia em fundos
de investimento em direitos creditórios, em que a procuradoria concluiu pela “existência de impeço
jurídico à delegação da custódia de direitos creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não
autorizado, por força do disposto nos arts. 2o inciso X; 38 e 39, § 2o da Instrução CVM no
356/2001”.
242.
A Acusação prosseguiu alegando que, de fato, o art. 2°, inciso X, da referida instrução
definia que, para FIDCs, o custodiante seria a pessoa jurídica credenciada na CVM para o exercício
da atividade de prestador de serviço de custódia fungível e, embora direitos creditórios não fossem
valores mobiliários, o custodiante de FIDC deveria, necessariamente, possuir autorização da CVM
para prestar serviço de custódia fungível. O § 2o do art. 39 da norma também deixaria claro esse
entendimento ao estabelecer que, nos casos em que não fosse credenciado na CVM para a
prestação do serviço de custódia, o administrador do FIDC deveria contratar instituição
credenciada para esta atividade.
243.
Afirmou que o Deutsche Bank estava autorizado pela CVM a prestar serviço de
custódia fungível, mas os cedentes e originadores, como o Banco Cruzeiro do Sul ou o Trendbank,
para os quais foram delegados serviços que deveriam ser prestados pelo custodiante, não possuíam
qualquer autorização da CVM para exercer tal atividade. Além disso, a guarda pelo próprio cedente
dos direitos creditórios adquiridos pelo Fundo se constituiria em potencial conflito de interesses
entre as duas atividades.
244.
Ressaltou ainda que somente a partir da recente Instrução CVM n° 531, que
acrescentou o § 6° ao art. 38 da Instrução CVM n° 356/0135, teria sido permitido ao custodiante
contratar, sem prejuízo de sua responsabilidade, e desde que estritamente seguidas diversas regras,
prestadores de serviços para guarda da documentação referente aos direitos creditórios integrantes
da carteira do fundo.
245.
Nos parágrafos 7°36 e 8°37 do mesmo art. 38, o regulador teria tido o cuidado de evitar
potenciais conflitos de interesses ao limitar as entidades passíveis de serem contratadas pelo
custodiante para efetuar a guarda da documentação referente aos direitos creditórios, sendo certo
que ao cedente não poderia ser delegada tal tarefa.
246.
Desta forma, segundo a SIN, os argumentos de que a delegação aos cedentes da guarda
da documentação relativa aos direitos creditórios era prática amplamente difundida no mercado e

35 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...) § 6o Os custodiantes somente poderão contratar
prestadores de serviço para a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda
da documentação de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.
36 Art. 38. (...) § 7o Os prestadores de serviço contratados de que trata o § 6o não podem ser: I – originador; II – cedente;
III – consultor especializado; ou IV – gestor.
37 Art. 38. (...) § 8o A restrição mencionada no § 7o também se aplica a partes relacionadas, tal como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto, aos participantes listados nos seus incisos I ao IV.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 54 de 94

de que o fato era de conhecimento dos cotistas e da CVM não serviriam para comprovar que o
Deutsche Bank estava atuando em conformidade com a legislação aplicável.
247.
Nesse sentido, a Acusação esclareceu que outros custodiantes de FIDCs já foram
acusados por atuação semelhante, como poderia ser verificado nos PAS CVM n° R 2011/10415 e
n° RJ2011/10878, para os quais houve, respectivamente, celebração de termo de compromisso e
apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso.
248.
No entender da Acusação, o próprio Deutsche Bank teria reconhecido que não recebia
a documentação que evidenciava o lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira dos fundos
de investimento em direitos creditórios custodiados pela instituição.
249.
Além disso, a Acusação ressaltou que o Deutsche Bank teria delegado a atividade de
verificação de lastro dos direitos creditórios para a KPMG, sociedade que não seria habilitada pela
CVM a prestar serviços de custódia. Esclareceu que, apesar da correspondência encaminhada pelo
Deutsche Bank à Cruzeiro do Sul DTVM, nas quais alertava para o índice elevado de
documentação não apresentada quando da verificação de lastro, não haveria nos autos qualquer
comprovação de que tais documentos tenham sido encontrados ou mesmo que os mecanismos de
controle adotados pelo custodiante tenham sido modificados.
250.
Nesse sentido, segundo a Acusação, restaria comprovado que o Deutsche Bank teria
descumprido o disposto no art. 38, inciso I, da Instrução CVM n° 356/01, com a redação vigente
à época dos fatos.
251.
Adicionalmente, segundo a Acusação, o próprio Deutsche Bank teria admitido que
delegava a guarda física da documentação comprobatória dos direitos creditórios integrantes das
carteiras dos FIDCs custodiados, função clássica de custódia, para terceiros.
252.
Acrescentou que o Deutsche Bank também não teria sido capaz de comprovar que
mantinha atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios ao não atender
demanda da SFI solicitando documentação que evidenciasse o lastro de determinados direitos
creditórios selecionados de forma amostral entre aqueles que integravam a carteira dos fundos.
Além disso, o Deutsche Bank não teria apresentado qualquer documento comprovando a
transferência da documentação para o novo custodiante do FIDC Creditmix, o Banco Petra.
253.
Por fim, a Acusação concluiu que tais fatos evidenciariam o descumprimento pelo
Deutsche Bank do disposto nos incisos IV e V do art. 38 da Instrução CVM n° 356/01, com a
redação vigente à época dos fatos.
254.
Por seu lado, em resposta aos termos ao Ofício da SIN (fls. 642-643), o Banco Petra
afirmou (fls. 665-670) que conforme Ata de Assembleia Geral de Cotistas do FIDC Creditmix (fls.
671-673), realizada em 20.07.2012, a custódia do Fundo veio transferida do Deutsche Bank em
01.10.2012.
255.
Afirmou que, em que pese o Deutsche Bank ter alegado que “havia controle sobre os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 55 de 94

lastros e acesso fácil aos direitos creditórios por ele custodiados, incluindo os lastros”, o Relatório
da KPMG (fls. 599-607) de 31.08.2009 descreveu que para 95% dos direitos creditórios foi
apresentada planilha eletrônica contendo relação de duplicatas, não havendo atesto pela prestadora
de serviço da existência da documentação. Além disso, no mesmo relatório a KPMG afirmou que
para 95% dos direitos creditórios integrantes do FIDC Creditmix, os cedentes detinham a posse da
documentação e firmavam uma declaração para o custodiante relatando que a guarda da
documentação não era mantida nas instalações do Deutsche Bank.
256.
Alegou ainda que não teria havido novas aquisições de direitos creditórios pelo FIDC
Creditmix desde a elaboração do referido relatório da KPMG e que, portanto, esse seria o
panorama do lastro do fundo até a alteração do seu prestador de serviços de custódia.
257.
Aduziu que a condição de deterioração de créditos do FIDC Creditmix seria conhecida
desde 2011, quando a totalidade da carteira estaria provisionada e, diante de tal situação, a
instituição teria assumido a custódia do fundo com a missão de melhorar o processo de cobrança
e recuperação de créditos, conseguindo também reunir parte da documentação comprobatória do
lastro que foi solicitada pela CVM.
258.
Em análise da resposta do Banco Petra, a Acusação afirmou que por certo, ao assumir
a custódia do FIDC Creditmix, o Banco Petra teria herdado problemas relativos à guarda física e
à organização da documentação relativa aos lastros dos direitos creditórios que compunham a
carteira do fundo. No entanto, segundo a Acusação, o Banco Petra não teria demonstrado ter atuado
de forma diligente quando da recepção da custódia do fundo, pois deveria ter exigido do
custodiante anterior a entrega de toda a documentação necessária à comprovação do lastro da
carteira do FIDC Creditmix. Além disso, o Banco Petra também não teria comprovado qualquer
esforço na tentativa de mapear a situação em que se encontravam documentos necessários para
comprovar o lastro dos milhares de direitos creditórios de titularidade do fundo, limitando-se a
tentar resolver especificamente a situação dos dez documentos solicitados pela SFI.
259.
Assim a Acusação concluiu que o Banco Petra também deveria responder pela infração
de que trata o art. 38, inciso V, da Instrução CVM n° 356/01, no período posterior a 01.10.2012,
quando assumiu a custódia do FIDC Creditmix.
III.13
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CUSTODIANTE
260.
Em relação aos FIDCs, a Cruzeiro do Sul DTVM era administradora do FIDC CPP
180, do FIDC CPP 360, do FIDC CPP 540, do FIDC Multicred Financeiro, do FIDC Creditmix,
do FIDC Trendbank Multisetorial e do RPW Microfinanças FIDC. Já o Prosper Flex era
administrado pelo Banco Prosper, enquanto o FIDC Crédito Consignado II era administrado pela
Oliveira Trust.
261.
Segundo a SIN, os administradores desses fundos teriam conhecimento da forma de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 56 de 94

atuação da instituição custodiante, como se poderia depreender dos próprios regulamentos38.
262.
O Banco Prosper (fls. 498-500), a Cruzeiro do Sul DTVM (fls. 359-361) e a Oliveira
Trust (fls. 782-783) foram instados a se manifestarem acerca de falhas quanto à fiscalização dos
serviços prestados por terceiro contratado pelos fundos, no caso as atividades de custódia sob
responsabilidade do Deutsche Bank. Nesse mesmo sentido foram enviados ofícios para Marcelo
Baptista (fls. 784-785), Carla Santoro (fls. 503-505) e José Freitas (fls. 786-787), diretores
responsáveis pela administração de FIDCs da Cruzeiro do Sul DTVM, do Banco Prosper e da
Oliveira Trust, respectivamente.
263.
A Cruzeiro do Sul DTVM, o Banco Prosper e sua diretora Carla Santoro se
manifestaram da forma mencionada acima.
264.
Em correspondência (fls. 788-796) entregue à CVM, Marcelo Baptista argumentou
que o dever de fiscalizar não poderia ser considerado absoluto e que seriam nítidas as dificuldades
para o administrador fiscalizar as tarefas do custodiante, visto que teriam naturezas “meramente
administrativas e organizacionais”.
265.
De acordo com ele, a atuação do custodiante não influenciaria diretamente a carteira
dos fundos, tendo “reflexos meramente administrativos, relativos à manutenção dos próprios

38 Foram citados os seguintes trechos:
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 180, regulamento com vigência em 12.08.2011 (fls.674/706):
Artigo 4o: Incluem-se entre as obrigações da ADMINISTRADORA: (...)
IX – a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios a serem adquiridos pelo FUNDO ficará sob a
responsabilidade dos ORIGINADORES, nomeados como Fiéis Depositários, responsáveis, ainda, pela cobrança dos
direitos creditórios componentes da carteira do FUNDO, conforme descrito nos artigos 22 e 23 deste Regulamento.
(...)

Prosper Flex FIDC Multicedentes, regulamento com vigência em 15.09.2010 (fls.707/735):
Artigo 17: As atividades de custódia, controladoria e escrituração do FUNDO serão exercidas pelo CUSTODIANTE.
(...)
Parágrafo 3o: Os CEDENTES ORIGINAIS serão os fiéis depositários dos documentos relativos aos Direitos de
Créditos (“Documentos Representativos do Crédito”), devendo disponibilizá-los ampla e irrestritamente, sempre que
solicitados pela ADMINISTRADORA, pelo CUSTODIANTE ou por terceiros contratados por estes. (...)

FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II, regulamento com vigência em 31.08.2011 (fls. 736/781):
Artigo 2o: As atividades de administração do FUNDO será exercida pela OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas, no 500, Bloco 13, Grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 36.113.876/0001-91,
autorizada pela CVM a prestar o serviço de administração de carteira de mobiliários através do Ato Declaratório no
6696, de 21 de fevereiro de 2002, a partir de 1o de setembro de 2011, doravante designada ADMINISTRADORA.
(...)
Parágrafo 3o: O FUNDO atribui ao BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (“o BANCO”), instituição financeira com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, n.o 418, 9o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
62.136.254/0001-99 a responsabilidade pelo depósito e cobrança dos mesmos, ficando este depositário fiel dos
documentos relacionados aos DIREITOS CREDITÓRIOS ELEGÍVEIS, devendo disponibilizá-los, ampla e
irrestritamente, sempre que solicitados pela ADMINISTRADORA, pelo CUSTODIANTE ou por terceiros
contratados por estes. (...).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 57 de 94

arquivos do Custodiante, sendo de difícil ciência e percepção por parte do administrador e, por
conseguinte, do Requerente, os quais não possuem meios para descer a este nível de detalhamento
no tocante à fiscalização exigida pelo órgão regulador”.
266.
Alegou ainda que “dever de fiscalização do administrador não pode ser
excessivamente rigoroso, haja vista que burocratizaria as ações de todos os envolvidos, perdendo
sentido, assim, a própria atividade de terceirização do serviço prestado, que objetiva facilitar a
delegação de funções e a divisão de tarefas entre os participantes do mercado, de modo a
aumentar a eficiência do produto como um todo”, tendo citado voto proferido no âmbito do PAS
CVM RJ 2012/6987, julgado em 13.08.2013, que seria nesse sentido. Por fim, afirma que a
terceirização transferiria ao contratado as obrigações do administrador, o que o eximiria da
“excessiva obrigação fiscalizatória dos atos repassados a terceiros”.
267.
Já a Oliveira Trust em sua correspondência (fls. 797-799), que também é assinada por
seu diretor José Freitas, entendeu que teria exercido de forma diligente a fiscalização do
custodiante do FIDC Crédito Consignado II, observando o cumprimento dos deveres legais e de
acordo com o previsto no regulamento do fundo. Relatou ainda que em setembro de 2013 teria
sido efetuado o resgate de 100% das cotas seniores do FIDC Crédito Consignado II, de acordo
com o benchmark estabelecido em regulamento, e, logo depois, iniciada a amortização das cotas
subordinadas.
268.
No que se refere aos argumentos trazidos por Marcelo Baptista, a Acusação ressaltou
que o dever de fiscalizar os prestadores de serviços, atribuído ao administrador pelo art. 65, inciso
XV, da Instrução CVM n° 409, aplicável aos FIDCs por força de seu art. 119-A, não seria absoluto.
269.
A SIN continuou sua análise afirmando que, como consta do voto mencionado por
Marcelo Baptista, não se esperaria, por exemplo, que o administrador analisasse previamente cada
transação ou cada ativo selecionado pelo gestor para a carteira do fundo de investimento. Não seria
exigido também que o administrador de FIDC revisasse ou verificasse cada tarefa que foi atribuída
ao custodiante e não caberia exigir que o administrador certificasse que cada documento
comprobatório do lastro dos direitos creditórios estivesse em determinada caixa do arquivo do
custodiante.
270.
Contudo, segundo a Acusação, o administrador deveria atuar de forma diligente,
fiscalizando a atuação de todos os prestadores de serviços contratados, entre os quais o custodiante,
diligenciando para que a estrutura do FIDC estivesse de acordo com a legislação vigente; tais
práticas não teriam sido demonstradas nos regulamentos dos FIDCs, que permitiam que a guarda
dos direitos creditórios ficasse de posse dos cedentes e/ou dos originadores.
271.
Continuou a SIN ressaltando que os relatórios trimestrais de verificação de lastro
emitidos pela KPMG apontaram diversas inconsistências quanto à apresentação da documentação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 58 de 94

que evidenciava o lastro dos direitos creditórios39, tendo sido igualmente identificadas deficiências
na verificação do lastro dos direitos creditórios nos FIDCs sob a administração do Banco Prosper
e da Oliveira Trust40.
272.
Segundo a Acusação, não haveria qualquer comprovação nos autos de que os
administradores dos fundos teriam atuado de forma diligente na fiscalização dos serviços prestados
pelo custodiante, pelo contrário, mesmo havendo evidências nos relatórios elaborados pela KPMG
da existência de falhas na guarda da documentação comprobatória do lastro dos direitos creditórios
integrantes das carteiras, os administradores dos FIDCs teriam permanecido inertes em sua
atuação.
273.
A Acusação argumentou ainda que tais falhas dos administradores no dever de
fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante teriam contribuído para a compra pelos FIDCs de
créditos classificados como insubsistentes pelo FGC. A Acusação relatou, a título exemplificativo,
o FIDC Multicred Financeiro, o FIDC Crédito Consignado II e o Prosper Flex FIDC adquiriram
do Banco Cruzeiro do Sul, respectivamente, R$963.259.664,11, R$45.766.750,46 e R$
114.382.727,88 em créditos classificados como insubsistentes pelo FGC, conforme consta no
Relatório RO 07/2012.
274.
Tais fatos demonstrariam que, ao contrário do afirmado por Marcelo Baptista, as
atividades exercidas pelo custodiante não seriam “meramente administrativas ou operacionais”,
mas sim funções típicas de gatekeeper e teriam impacto relevante no comportamento de qualquer
fundo de investimento em direitos creditórios, como a CVM reconheceu no Edital de Audiência
Pública SDM n° 05/12, de 10.09.2012.41
275.
A SIN argumentou que, em que pese o fato de os cotistas seniores terem efetuado

39 Como exemplo, citou os relatórios referentes ao FIDC CPP 360 (fls. 554-562), ao FIDC CPP 540 (fls. 563-571), e
ao FIDC Multicred Financeiro (fls. 572-580), todos administrados pela Cruzeiro do Sul DTVM, nos quais a KPMG
apontou inconsistências na apresentação da documentação, na data base de 29.02.2012, da seguinte forma:
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360:
Seis (6) itens contidos em nossa amostra (100 itens) não foram apresentados para nossa verificação, resultando em
6% de inconsistência em relação ao total verificado...
FIDC Aberto CPP 540 RPPS:
Dezessete (17) itens não foram apresentados para nossa verificação, resultando em 17% de inconsistência...
FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro:
Nove (9) itens não foram apresentados para nossa verificação, resultando em 9% de inconsistências...
40 A SIN destacou os trechos dos relatórios emitidos pela KPMG, na data base de 24.05.2012, para o Prosper Flex
FIDC (fls. 581-589) e para o FIDC Crédito Consignado II:
Prosper Flex FIDC Multicedentes
Setenta e um (71) itens não foram apresentados para nossa verificação, resultando em 71% de inconsistências...
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II
Vinte e seis (26) contratos não foram apresentados para nossa verificação, resultando em 26% de inconsistências...
41 Foi mencionado o seguinte trecho do edital: “Este último comando se soma a outros, presentes na Minuta, no sentido
de instituir obrigações mais específicas de diligência a serem observadas pelo administrador e pelo custodiante dos
FIDC, principais gatekeepers da indústria de FIDC, as quais constituem importante pilar desta reforma”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 59 de 94

resgate de suas cotas, de acordo com o benchmark do FIDC Crédito Consignado II, conforme
mencionado pela Oliveira Trust em sua manifestação (fls. 797-799), o mesmo não teria acontecido
com as cotas subordinadas, pois conforme informação trazida pela própria acusada, restavam “em
cobrança carteira de R$ 131,7 milhões (R$ 78.747.272,75, líquidos de PDD)”.
276.
A Acusação concluiu que restaria configurado o descumprimento pela Cruzeiro do Sul
DTVM, pelo Banco Prosper e pela Oliveira Trust do disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução
CVM n° 409, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força de seu art.
119-A.
III.14
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIRETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE FIPS
277.
A Instrução CVM n° 387/03, vigente à época dos fatos e que trata de operações
realizadas com valores mobiliários em mercados organizados, previa em seu art. 4°, aplicável às
distribuidoras de títulos e valores mobiliários por conta de seu art. 21, que os intermediários
deveriam indicar à CVM um diretor estatutário como responsável pelo cumprimento dos
dispositivos contidos naquela Instrução.
278.
Conforme tela do Sistema de Cadastro da CVM (fls. 195), o diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM n° 387/03 por parte da Cruzeiro do Sul DTVM era Luis Felippe
que, instado a se manifestar, limitou-se a informar (fls. 926) que deixou de ser diretor estatutário
da Cruzeiro do Sul DTVM desde assembleia geral ordinária realizada em 30.04.2007 (fls. 931-
933).
279.
Por sua vez, a Cruzeiro do Sul DTVM já havia se manifestado no sentido de que,
devido ao processo de liquidação extrajudicial, restaria “evidente impossibilidade de contrariar os
fatos narrados na intimação, senão por negativa geral, uma vez que não dispõe de elementos para
refutá-los”.
280.
A acusada, em nenhum momento comunicou à CVM, após 30.04.2007, quem seria o
responsável pelo cumprimento do disposto na Instrução CVM n° 387/03, vigente à época dos fatos
aqui relatados.
281.
Continuou a Acusação afirmando que, no presente caso, o alcance da Instrução CVM
n° 387/03 não se restringiria à negociação de cotas dos dois FIPs em mercados organizados pois
apesar de o art. 25 do regulamento dos dois FIPs prever que as cotas do FIP Equity 1 e do FIP
Platinum somente poderiam ser negociadas privadamente ou em mercado de balcão organizado,
tal regra teria sido descumprida pelos acusados, ao negociarem as cotas dos dois fundos na rede
de agências do Banco Cruzeiro do Sul.
282.
De acordo com a Acusação, em que pese o fato de Luis Felippe ter deixado de ser
diretor estatutário da Cruzeiro do Sul DTVM em 30.04.2007, nunca teria havido a preocupação
por parte da instituição em comunicar à CVM a eventual substituição do responsável pelo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 60 de 94

cumprimento da Instrução CVM n° 387/03, vigente à época dos fatos, em flagrante
descumprimento do seu art. 4°42, aplicável às distribuidoras de títulos e valores mobiliários por
conta de seu art. 2143.
III.15
DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DE FIDCS
283.
Segundo a Acusação, diante de tudo o que foi exposto, estaria configurada a
responsabilidade das instituições administradoras dos FIDCs em relação a não-observância de
regras das Instruções CVM n° 356/01 e 409/04 apontadas no Relatório de Inspeção.
284.
Tendo em vista que as infrações cometidas seriam decorrentes de atos de natureza
institucional do administrador dos fundos de investimento em direitos creditórios e dos fundos de
investimento em participações, a Acusação sustenta que os diretores responsáveis pela
administração dos FIDCs das instituições administradoras, por dever de ofício e por suas inerentes
atribuições quanto à administração dos fundos, teriam participado e teriam conhecimento das
mesmas44.
285.
Em conformidade com a legislação aplicável, o Banco Prosper, a Cruzeiro do Sul
DTVM e a Oliveira Trust indicaram, respectivamente, Carla Santoro, Marcelo Baptista e José
Freitas como diretores responsáveis pela administração dos FIDCs mencionados (fls. 902-904)
que não atuaram de forma diligente no sentido de assegurar o cumprimento das regras dispostas
nas instruções citadas.
IV.
DAS RESPONSABILIDADES
286.
Diante do exposto, a Acusação propôs a responsabilização das seguintes pessoas pelas

42 Art. 4°. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor
referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses
de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer
infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
43 Art. 21. As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades de balcão organizado,
aos associados das bolsas de mercadorias e de futuros, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, e às instituições autorizadas a prestar serviços de registro, compensação, liquidação ou custódia
de valores mobiliários.
44 O Colegiado desta CVM, em sessão de julgamento do PAS CVM n° RJ 2005/8510, realizada em 04.04.2007,
entendeu que o diretor responsável é “pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da
pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas”. Reforçando
tal entendimento, a SIN chamou a atenção também para o voto do então Diretor Otavio Yazbek, no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM n° RJ 2010/9129, julgado em 09.08.2011, do qual se extrai o seguinte trecho:
A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas –
é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre
diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou
protetiva – dos administradores designados para aquelas funções.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 61 de 94

irregularidades apuradas:
a) Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial, por ter concorrido
para a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme
definida na letra “c” do item II da Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo item I; por
infração ao art. 4° da Instrução CVM n° 387/03, aplicável às distribuidoras de títulos
e valores mobiliários por conta de seu art. 21; e por infração ao art. 65, XV, da
Instrução CVM n° 409/04, aplicável por força do seu art. 119-A.
b) Marcelo Xandó Baptista, por infração ao disposto no art. 65, XV, da Instrução CVM
n° 409/04, aplicável por força do seu art. 119-A.
c) Banco Prosper S.A. - Em Liquidação Extrajudicial, por infração ao art. 37 da
Instrução CVM n° 356/01, e aos arts. 65, XV, e 65-A, I, da Instrução CVM n° 409/04,
aplicáveis por força do seu art. 119-A.
d) Carla Santoro, por infração ao art. 37 da Instrução CVM n° 356/01, e aos arts. 65,
XV, e 65-A, I, da Instrução CVM n° 409/04, aplicáveis por força do seu art. 119-A.
e) Deutsche Bank SA - Banco Alemão, por infração ao art. 38, I, IV e V, da Instrução
CVM n° 356/01.
f) Banco Petra S.A., por infração ao art. 38, V, da Instrução CVM n° 356/01.
g) Oliveira Trust DTVM S.A., por infração ao art. 65, XV, da Instrução CVM n°
409/04, aplicável por força do seu art. 119-A.
h) José Alexandre Costa De Freitas, por infração ao art. 65, XV, da Instrução CVM n°
409/04, aplicável por força do seu art. 119-A.
i) Verax Serviços Financeiros LTDA, por ter concorrido para a prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme definida na letra “c” do item
II da Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo item I.
j) Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa, pela prática de operação fraudulenta
no mercado de valores mobiliários, conforme definida na letra “c” do item II da
Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo item I.
k) Marcio Serra Dreher, por ter concorrido para a prática de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, conforme definida na letra “c” do item II da Instrução
CVM n° 08/79 e vedada pelo item I.
l)
Luis Felippe Indio da Costa, pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, conforme definida na letra “c” do item II da Instrução CVM n°
08/79 e vedada pelo item I.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 62 de 94

m) Banco Cruzeiro Do Sul S.A. – Em Liquidação Extrajudicial, por ter concorrido
para a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme
definida na letra “c” do item II da Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo item I.
n) Maria Luisa Garcia de Mendonça, por ter concorrido para a prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme definida na letra “c” do item
II da Instrução CVM n° 08/79 e vedada pelo item I.
V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE
287.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE (fls. 1292-
1295) manifestou-se favoravelmente à adequada instrução do feito.
VI.
DAS DEFESAS
288.
Devidamente intimados, todos os Acusados apresentaram suas razões de defesa,
resumidas a seguir.
VI.1
DEUTSCHE BANK (fls. 1605-1627)
VI.1.1
RECEPÇÃO E ANÁLISE DE LASTRO
289.
O Deutsche Bank, em sua defesa, ponderou ser relevante discutir a terceirização de
determinadas atividades relacionadas à custódia de FIDCs, pois a legislação aplicável, a Resolução
CMN no 2.907 e a Instrução CVM no 356/01 não contêm qualquer proibição de contratação de
terceiros para tais atividades. Alegou, inclusive, que a contratação de terceiros seria reconhecida
como “prática de mercado” na indústria de FIDCs, fato este constatado pela própria CVM no Edital
de Audiência Pública no 05/12, pela Anbima e confirmado com o advento da Instrução CVM no
531/13.
290.
Enfatizou que, ao não questionar a previsão de terceirização prevista nos regulamentos
dos fundos, a CVM teria chancelado a mesma e, em outras ocasiões45 a CVM teria deixado
transparecer que a terceirização de determinados serviços de custódia não constituiria uma vedação
absoluta, de forma que tudo levaria a crer que a terceirização não era ilícita, motivo pelo qual
aplicar-se-ia a excludente de “erro de proibição”, conforme previsto no artigo 21 do Código Penal.
291.
Acrescentou que seria totalmente descabida a argumentação do Termo de Acusação
com apoio no parecer da PFE que concluiu pela existência de impedimento à delegação da custódia
de direitos creditórios a terceiro não credenciado como custodiante, pois tal raciocínio, se correto,
levaria também a outras conclusões não menos absurdas como, por exemplo, de que

45 Decisão do Colegiado proferida em 2 de maio de 2012, no âmbito do Processo CVM no RJ-2011-12712 e também
a Decisão do Colegiado de 8 de janeiro de 2013 no âmbito do Processo CVM no RJ-2012/12925 que permitiram a
terceirização de atividades de custódia em pedidos específicos para este fim.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 63 de 94

administradores não poderiam delegar serviços específicos para terceiros que não estivessem
igualmente habilitados como administradores de carteira. Além disso, mesmo que venha a ser
considerada acertada, a conclusão da PFE veio nada menos que 10 anos após a edição da Instrução
CVM no 356/01 – diante de um mercado consolidado e em pleno funcionamento.
292.
Com relação à contratação da KPMG para realizar a análise de lastro dos direitos
creditórios, o Deutsche Bank argumentou, além da questão da possibilidade de terceirização já
exposta, que teria se buscado estabelecer um processo de análise estruturado e consistente, e a
participação da KPMG teria feito com que tal processo fosse conduzido de forma apropriada,
diligente e no melhor interesse dos fundos.
293.
Como constava expressamente nos regulamentos, a prestação de serviços era realizada
trimestralmente pela KPMG, sempre em conformidade com instrumento contratual específico.
294.
Com relação aos apontamentos da Acusação de que foram identificadas ausências de
documentos comprobatórios nos relatórios da KPMG, o Deutsche Bank sustentou que os
percentuais de falhas encontradas seriam baixos, da ordem de apenas 5% do total, e representariam
valores inexpressivos, da ordem de R$ 3 mil para fundos que possuíam mais de R$ 100 milhões
em direitos creditórios.
295.
Destacou também que tinha o cuidado de encaminhar correspondências aos
administradores dos fundos alertando sobre inconsistências que fossem eventualmente
identificadas pela KPMG e solicitando esclarecimentos sobre providências adotadas para saná-las.
Desse modo, destacou que não apenas teria realizado uma contratação legítima, mas também
empreendido razoável diligência tratando de garantir que o terceirizado fosse uma empresa
confiável e que os administradores dos Fundos estivessem cientes de eventuais inconsistências.
296.
Assim, ponderou que não teria violado o art. 38, I, da Instrução CVM no 356/01.
VI.1.2
GUARDA E MANUTENÇÃO
297.
Com relação à guarda e à manutenção da documentação que evidenciava o lastro dos
direitos creditórios dos fundos, o Deutsche Bank argumentou que a estrutura dos fundos BCSul
sempre esteve clara para seus quotistas e a própria CVM. Como expressamente previsto nos
regulamentos e prospectos, o Banco Cruzeiro do Sul atuou, desde o início, como fiel depositário
da documentação. Portanto, a responsabilidade pela guarda física da documentação competiria
exclusivamente a esse prestador de serviços.
298.
Alegou também que no caso das CCBs “nem sequer seria exigível do Banco Cruzeiro
do Sul ou sequer do Defendente das vias originais” com base no fato que o regulamento da Cetip
prevê que tal atribuição do registrador dos ativos a “(i) existência, autenticidade, validade e
regularidade dos ativos; e (ii) guarda dos instrumentos originais representativos do ativo e de toda
a documentação relativa ao mesmo.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 64 de 94

299.
Já com relação ao FIDC Creditmix, o Deutsche Bank afirmou que foi constituído no
ano de 2007, sendo o Trendbank, desde o início, contratado como fiel depositário dos direitos
creditórios. Em 14 de maio de 2009, foi deliberada em assembleia geral de quotistas a rescisão do
contrato anteriormente celebrado com o Trendbank e sua substituição pela Rio São Francisco. Já
em 20 de julho de 2012, a assembleia geral de quotistas do fundo decidiu substituir a R.S.F. pela
J.I.C. Ltda. Na mesma assembleia, foi aprovada a substituição do defendente pelo Banco Petra, o
qual passou a ser responsável pela custódia e controladoria do fundo a partir do fechamento dos
mercados no dia 28 de setembro de 2012 (exclusive).
300.
Posteriormente, em 08.10.2012, a SFI encaminhou ofício ao acusado em que solicitava
(i) o envio de via digitalizada da documentação comprobatória dos direitos creditórios integrantes
da carteira de uma série de fundos, incluindo o FIDC Creditmix; e (ii) a disponibilização da
documentação original para a inspeção presencial a ser realizada pelos agentes da SFI. Assim,
seria fácil concluir que tal ofício foi direcionado à pessoa errada. Desde setembro de 2012, o Banco
Petra já estaria integralmente responsável pela custódia do fundo.
301.
Diante do exposto, a defesa requereu que as acusações formuladas no Termo de
Acusação fossem julgadas improcedentes e que, caso se concluísse pela responsabilização do
acusado, fossem observadas as seguintes circunstâncias quando da dosimetria da pena: (i) o
acusado teria agido de boa-fé; (ii) o acusado não teria adotado medidas para se gerar proveito
próprio indevidamente; (iii) a terceirização de atividade seria “prática de mercado”; (iv) o acusado
jamais foi condenado por esta Autarquia em razão de seus serviços de custodiante; (v) o acusado
não foi questionado por cotistas dos fundos; e (vi) o acusado colaborou com as investigações
realizadas pela Autarquia.
VI.2
CRUZEIRO DO SUL DTVM (fls. 1628-1641)
302.
Em sua defesa, a Cruzeiro do Sul DTVM tratou, inicialmente, da imputação relativa a
não fiscalização do Deutsche Bank na prestação de serviços aos FIDCs. A acusada aduziu que
sempre teria atuado de forma diligente, fiscalizando todos os prestadores de serviços, citando como
exemplo as seguintes atividades: (i) controle diário do caixa, cotas dos fundos, cessões e do
vencimento dos ativos dos fundos, através de relatórios e planilhas fornecidos pelo Deutsche
Bank46; (ii) controle do processo de auditoria dos fundos e o cumprimento das obrigações
periódicas exigidas pela CVM; e (iii) adoção de medidas necessárias para sanar divergências de
informações e indícios de irregularidades.
303.
Assim, a defesa alegou que “eventuais infrações praticadas pelo Deutsche Bank no
serviço de Custódia prestado aos Fundos, portanto, não podem ser imputados à DTVM que,
conforme demonstrado, corretamente fiscalizou os serviços contratados para o regular

46 A Cruzeiro do Sul DTVM forneceu exemplos de relatórios e planilhas de controle elaborados pelo Deutsche Bank
às Fls. 288/293.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 65 de 94

funcionamento dos Fundos”.
304.
Além disso, a defesa alegou que a acusada não estaria obrigada a fiscalizar de forma
detalhada todas as atividades exercidas pelo Deutsche Bank, pois a terceirização da atividade de
custódia teria transferido ao custodiante a obrigação de fiscalização das transações e dos ativos
dos fundos. Assim, o dever de fiscalização previsto no art. 65, XV da Instrução CVM no 409/04
não poderia ser excessivamente rigoroso47.
305.
Com relação ao fato de não informar à CVM o diretor estatutário responsável pelos
FIPs a partir de 30.04.17, a defesa contestou a imputação alegando que, em 16.02.07, teria enviado
correspondência a CVM informando que estava em curso o processo de alteração dos membros de
sua diretoria e, em 11.06.07, a acusada teria enviado correspondência à CVM na qual informava
que Marcelo Xandó Baptista, eleito em AGE realizada em 12.02.07, passou a realizar a referida
função48. Ademais, a acusada não poderia ser punida de qualquer forma pois, ainda que não tivesse
informado à CVM sobre a alteração do diretor, não teria havido prejuízo de prestação de
informações pela Cruzeiro do Sul DTVM quando solicitadas pela CVM.
306.
Quanto à suposta participação da Cruzeiro do Sul DTVM em fraude nos FIPs Equity
1 e Platinum, a defesa pontuou que a participação da Cruzeiro do Sul DTVM na distribuição de
cotas dos FIPs “não cria responsabilidade para a DTVM perante a CVM, uma vez que as
obrigações decorrem apenas de lei, nos termos do art. 5o, inciso II da Constituição e qualquer
previsão em ato normativo da CVM nesse sentido é inconstitucional”.
307.
A defesa também contestou o argumento da Acusação quanto a levar os cotistas dos
FIPs Equity e Platinum a acreditar que seria possível o resgate das cotas desses fundos. Neste
aspecto, aduziu que:
a) a impossibilidade de resgate dos FIPs teria sido devidamente informada aos cotistas
no momento da subscrição de cotas;
b) ao adquirirem as cotas dos fundos, os cotistas assinavam o Instrumento de
Subscrição de Cotas onde constaria a informação de que os FIPs eram constituídos
sob a forma de condomínio fechado;
c) os cotistas ao assinarem os Instrumentos de Subscrição de Cotas declararam terem
recebido os regulamentos dos FIPs e estarem de acordo com suas disposições;
d) os cotistas seriam investidores qualificados que teriam condições de verificar o tipo
de investimento que estavam realizando e a impossibilidade de resgate de cotas,
estabelecida no art. 24 na Instrução no 391 da CVM; e

47 A defesa transcreveu trecho do PAS RJ 2012/6987 em que o colegiado desta CVM teria reconhecido que não seria
razoável que todas as transações e ativos dos fundos com gestão terceirizada fossem objeto de análise prévia por parte
do administrador sob risco de burocratizar a gestão de um fundo.
48 A cópia da correspondência foi protocolada na CVM em 19/06/2007 (fls. 1646).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 66 de 94

e) as apresentações sobre os FIPs teriam sido elaboradas pela Verax, empresa
responsável pela administração e gestão dos fundos, conforme estabelecido no
Contrato de Distribuição.
308.
Quanto à necessidade de a acusada verificar a condição de investidor qualificado dos
cotistas, argumentou que teria sempre verificado a condição de investidor daqueles que
subscreviam cotas nos FIPs, e por meio de Declarações de Condição de Investidor Qualificado ou
por meio de depoimentos juntados a este processo, os cotistas teriam reconhecido a condição de
investidor qualificado49.
309.
Com relação à suposta intermediação da acusada em operações definidas como
negociações públicas em mercado de balcão não organizado, a defesa aduziu que:
a) a intermediação que a acusada realizava se daria apenas entre os que informavam
ter interesse em negociar cotas dos FIPs Equity e Platinum e, portanto, não se
enquadraria como distribuição pública, nos termos do art. 3o da Instrução CVM no
400/03;
b) as negociações ocorreriam no âmbito privado, pois os próprios interessados pela
compra e venda de cotas seriam os responsáveis por tal operação;
c) a acusada apenas auxiliaria os investidores que queriam vender cotas, indicando
interessado em adquiri-las;
d) as operações de compra e venda de cotas entre investidores não deveriam ser
reconhecidas como negociações públicas ocorridas em mercado de balcão não
organizado, na medida em que a acusada não atuaria como mercado de balcão; e
e) as informações sobre os interessados seria repassada a Verax, responsável por
regularizar a transferência das cotas entre os investidores.
310.
Adicionalmente a defesa mencionou o disposto no art. 57, § 5o, da Instrução CVM no
409/04, que estabelece que os prestadores de serviços respondem perante a CVM, na esfera de
suas respectivas competências, por atos ou omissões próprias. Desta forma, como a atividade da
acusada se limitaria a distribuição de cotas, sendo que a responsabilidade pelos investimentos dos
FIPs seria exclusivamente da Verax, isto afastaria qualquer suposta contribuição para eventual
fraude decorrente do investimento nas debêntures da Maragato.
311.
Diante do exposto, a defesa solicitou a rejeição do termo de acusação e que fosse
julgado improcedente o presente processo administrativo, destacando que, em caso de eventual
sanção, fossem aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando (i) a
finalidade do presente processo administrativo, (ii) que a Cruzeiro do Sul DTVM atuava apenas

49 A defesa alegou que não deveriam ser considerados os depoimentos dos investidores que não se recordam de serem
investidores qualificados, mas reconhecem ter assinado a Declaração da Condição de Investidor Qualificado;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 67 de 94

como distribuidora das cotas dos FIPs e (iii) o fato de a acusada ser hoje massa falida.
VI.3
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (fls. 1664-1683)
312.
Em sua defesa, o Banco Cruzeiro do Sul informou que não seria possível aplicar
qualquer sanção ao acusado, pois não haveria dispositivo que proibisse a subcontratação sem
formalização para serviço de distribuição de cotas ou o pagamento de comissão para seus
gerentes50. Quanto ao atesto da condição de investidor dos cotistas do FIP, repetiu os argumentos
trazidos pela Cruzeiro do Sul DTVM com relação à matéria51.
313.
No tocante à ciência dos investidores sobre a impossibilidade de resgate das cotas dos
FIPs, defendeu que a impossibilidade de resgate teria sido devidamente informada aos cotistas ao
assinarem Instrumento de Subscrição de Cotas onde constaria a informação de que os FIPs eram
constituídos sob a forma de condomínio fechado. Sustentou que ao assinarem o referido
documento, os cotistas declararam terem recebido os regulamentos dos FIPs e estarem de acordo
com suas disposições (nestes regulamentos o art. 26 estabelecia a vedação ao resgate de cotas).
314.
Além disso, ressaltou que os cotistas seriam investidores qualificados e teriam
condições de verificar o tipo de investimento que estavam realizando e a impossibilidade de
resgate de cotas estabelecida no art. 24 na Instrução CVM no 391/03.
315.
Com relação à negociação de cotas dos fundos, defendeu que as operações de compra
e venda de cotas entre investidores não deveriam ser reconhecidas como negociações públicas
ocorridas em mercado de balcão não organizado, na medida em que não se enquadrariam como
distribuição pública, nos termos do art. 3o da Instrução CVM no 400/03, tendo ocorrido, na verdade,
no âmbito privado, pois os próprios interessados pela compra e venda de cotas seriam os
responsáveis por tal operação, sendo as informações repassadas à Verax que regulariza a
transferência das cotas entre os investidores.
316.
No tocante à prática de operação fraudulenta, a defesa mencionou o disposto no art.
57 § 5o da Instrução CVM no 409/0452, que estabelece que os prestadores de serviços respondem
perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por atos ou omissões próprias. Desta
forma, como a atividade do Banco Cruzeiro do Sul seria apenas de auxiliar a Cruzeiro do Sul
DTVM na distribuição de cotas, sendo que a responsabilidade pelos investimentos dos FIPs seria
exclusivamente da Verax, isso afastaria qualquer suposta contribuição para eventual fraude
decorrente do investimento nas debêntures da Maragato.

50 A defesa também mencionou o princípio da legalidade, extraído do art. 5o da Constituição Federal.
51 A defesa alegou que não deveriam ser considerados os depoimentos dos investidores que não se recordam de serem
investidores qualificados, mas que reconheceram ter assinado a Declaração da Condição de Investidor Qualificado.
52 Art. 57 (...) §5o Sem prejuízo do disposto no § 2o, o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem
perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao
regulamento do fundo e às disposições regulamentares aplicáveis.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 68 de 94

317.
Além disso, a defesa aduziu que o processo de emissão de CCBs não estaria eivado de
irregularidades e, ademais, a CVM não teria competência para fiscalizá-los. O procedimento de
emissão consistiria na demonstração do interesse do cliente em adquirir a CCB, na aprovação do
crédito por órgãos de controle internos e na liberação dos valores dos empréstimos. Após a
liberação do crédito, os clientes poderiam utilizar livremente o crédito adquirido, inclusive
adquirindo cotas do FIPs. Assim, não caberia ao Acusado fazer qualquer avaliação ou julgamento
sobre o uso do dinheiro pelos investidores.
318.
De todo modo, a fiscalização da concessão de empréstimos competiria ao BACEN e
não à CVM, pois, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 6.385/76, tais empréstimos não seriam
considerados valores mobiliários.
319.
Por fim, a defesa alegou que o auxílio prestado pelo acusado à Cruzeiro do Sul DTVM
(i) não teria resultado em benefícios, pois o banco não teria relação com os investimentos dos
fundos e não seria remunerado pelo serviço que prestava; e (ii) teria trazido apenas prejuízos, na
medida em que os clientes que optavam por investir nos FIPs deixariam de utilizar tais valores na
aquisição de produtos do Banco Cruzeiro do Sul.
320.
Diante do exposto, a defesa requereu a improcedência do presente processo e, em caso
de eventual sanção ao acusado, que fossem considerados na dosimetria da pena: (i) o grau de
participação na suposta fraude, considerando que o acusado teria apenas auxiliado a Cruzeiro do
Sul DTVM na distribuição de cotas dos fundos; (ii) os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e (iii) o fato de o Banco Cruzeiro do Sul ser massa falida e ter como principal
objetivo o pagamento de seus credores, sendo que, neste caso, eventual multa não atingiria fins
objetivos do processo administrativo sancionador.
VI.4
BANCO PETRA (fls. 1770-1798)
321.
Inicialmente, a defesa alegou que teria assumido a custódia do referido fundo sabendo
das dificuldades quanto ao desfalque da documentação dos lastros e teria atuado de forma a
recuperá-la, contexto que demonstraria a sua atuação diligente da acusada que teria ingressado
para assessorar o processo de recomposição da carteira, tendo atuado da forma mais proativa
possível no intuito de recuperá-la.
322.
O Banco Petra afirmou que assumiu as funções de custodiante do FIDC Creditmix a
partir do fechamento dos mercados do dia 28.09.2012, tendo recebido a base de direitos creditórios
da carteira do fundo e que toda a documentação comprobatória do lastro teria permanecido na
posse dos diversos prestadores de serviços do fundo, tendo ressaltado que o fundo se encontraria
“em fase de cobrança e recuperação dos direitos creditórios que compõem sua carteira, não tendo
mais autorização dos cotistas para a aquisição de direitos creditórios (...)”.
323.
A defesa, então, apresentou uma lista de ações (fls. 1783-1784) realizadas que
comprovariam sua diligência no sentido de recuperar a documentação do lastro dos direitos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 69 de 94

creditórios da carteira do Fundo, que abarcariam (i) diligência na verificação de lastro53; (ii)
diligência contábil com reconstituição da documentação de suporte através de confissões de
dívida, acordos, contratos de cessão, recuperação de documentos dispersos em vários depositários
e processos judiciais, etc.; e (iii) diligência na recuperação dos créditos em conjunto com a J.I.C.
Ltda que substituiu a R.S.F.A.C.F. Ltda como agente de cobrança do Fundo em 28.09.12.
324.
Mais adiante, a defesa contestou o fundamento constante no Relatório de Inspeção, de
que o acusado não teria demonstrado “qualquer esforço realizado na tentativa de mapear a situação
em que se encontravam documentos necessários para comprovar o lastro dos milhares de direitos
creditórios de titularidade do Fundo, limitando-se a tentar resolver especificamente a situação dos
dez documentos solicitados pela SFI”.
325.
Aduziu que tal entendimento seria descabido, pois (i) o acusado não teria sido instado
sobre quais medidas estariam sendo tomadas para mapear os lastros dos direitos creditórios; e (ii)
não haveria razoabilidade no fundamento da falta de diligência, pois o Banco Petra teria sido
obrigado a apresentar a documentação de dez dos direitos creditórios do fundo apenas 43 dias após
ter assumido a custódia. Neste aspecto, a Defesa ressaltou que a própria Acusação teria
reconhecido que o acusado herdou problemas relativos à documentação dos lastros quando
assumiu a custódia do fundo.
326.
Assim, para a defesa seria possível atestar que a Acusação não teria demonstrado a
materialidade das infrações apuradas, assim como não teria feito remissão expressa ou indicado
provas que demonstrassem a infração apurada, requisitos constantes no art. 6o da Deliberação
CVM no 538/08.
327.
Nesta linha, relativamente aos indícios que ensejaram a responsabilização de um
acusado em processo administrativo sancionador, a defesa teceu as seguintes considerações:
a) a CVM já teria consolidado o entendimento de que a responsabilização do acusado
dependeria da existência de indícios múltiplos, veementes convergentes e graves,
autorizando uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se pretende
penalizar54;
b) os elementos presentes no Relatório de Inspeção não seriam suficientes para
fundamentar a acusação; e

53 O acusado apresentou uma lista de atividades realizadas que demonstrariam o trabalho relacionado ao lastro dos
direitos creditórios e a recomposição da carteira que teria passado a refletir adequadamente os créditos detidos pelo
Fundo.
54 A defesa transcreveu trechos dos votos de (i) Luiz Antonio Sampaio Campos, no PAS CVM no 22/44, julgado em
15.04.04; e (ii) Roberto Tadeu Antunes Fernandes no PAS CVM no RJ 2013/9904, julgado em 28.04.15.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 70 de 94

c) quanto à correta apuração da diligência, a defesa alegou que o Acusado teria
seguido todos os princípios da decisão negocial, pois tomou decisões informadas,
refletidas e desinteressadas55.
328.
Desta forma, para a defesa, caso fossem aplicados, por analogia, os critérios utilizados
pela CVM em julgados anteriores envolvendo diligência de administradores, a presente acusação
não mereceria prosperar pois o acusado teria procurado se inteirar da condução da custódia do
fundo anteriormente realizada pelo Deutsche Bank; tomado as medidas necessárias em relação aos
lastros dos direitos creditórios do FIDC; e apenas tido trabalho e desgaste de sua imagem desde
que assumiu a custódia do fundo.
329.
Por fim, a defesa (i) tratou dos limites de atuação do custodiante, destacando que “a
instituição custodiante desempenharia atividades de natureza preponderantemente formal,
devendo verificar, de forma objetiva, a observância dos critérios de “elegibilidade, existência de
lastro, guarda de documentos e diversas outras análises atividades que não envolvem juízo de
valor amplo”56; e (ii) afirmou que o acusado teria atuado de boa-fé e em estrita observância às
obrigações impostas pela Instrução CVM no 356/01.
330.
Assim, sustentou que, diante das ações realizadas pelo acusado que comprovariam a
diligência na recuperação do lastro dos direitos creditórios do Fundo e da falta de materialidade
da acusação, o Banco Petra deveria ser absolvido das acusações que lhe foram imputadas.
VI.5
OLIVEIRA TRUST E JOSÉ DE FREITAS (fls. 1948-1984)
331.
Inicialmente, a defesa alegou que a estrutura do fundo já havia sido definida
anteriormente ao ingresso da Oliveira Trust como administradora, fato que teria ocorrido apenas
nove meses antes da intervenção no Banco Cruzeiro do Sul.
332.
Os cotistas do fundo teriam procurado a Oliveira Trust justamente com o intuito de
segregar a atividade de administração do fundo, exercida pela Cruzeiro do Sul DTVM até
22.08.2011, do grupo financeiro do qual fazia parte o Banco Cruzeiro do Sul, único cedente do
fundo de acordo com a estrutura previamente definida.
333.
Ressaltou que “após assumir a administração do fundo, a Oliveira Trust tomou
diversas providências para o regular funcionamento do fundo, agindo com a diligência necessária
para atender as normas legais57”. Entre as ações citadas pela Oliveira Trust estaria a notificação
enviada ao Banco Cruzeiro do Sul em 05.09.12 para que este restituísse ao fundo o valor dos
direitos creditórios tido como insubsistentes pelo FGC após a instituição do RAET, conforme
cláusula 16a dos Contratos de Cessão que determinava que o cedente responderia pela existência,

55Foi citado trecho do PAS CVM no RJ 2005/1443, julgado em 10.05.06.
56 Trecho do voto do Diretor Gustavo Tavares Borba no PAS CVM no RJ 2013/5456, julgado em 20.10.15 e
mencionado nas razões de defesa.
57 A Oliveira Trust citou algumas das ações tomadas após assumir a administração do Fundo Crédito Consignado II.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 71 de 94

certeza e boa formalização dos Direitos Creditórios.
334.
Após ser decretada a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul em 14.09.12,
em resposta à nova correspondência enviada pela Oliveira Trust por ocasião da interrupção das
transferências de valores devidos ao fundo, o Banco Cruzeiro do Sul informou que daria integral
cumprimento a tudo que foi acordado nos contratos de cessão.
335.
Assim, em 08.11.12, teriam sido regularizadas as transferências ao fundo e em
16.09.13 a Oliveira Trust teria efetuado o resgate de 100% das cotas seniores em circulação,
incluindo todos os rendimentos previstos no benchmark. Em 29.08.14, as cotas subordinadas
teriam sido integralmente resgatadas por meio de dação em pagamento do saldo eventual de ativos
remanescentes na carteira do fundo.
336.
Desta forma, a defesa alegou que a situação do FIDC Crédito Consignado II seria
diferente dos demais fundos examinados neste processo, pois não teria havido qualquer prejuízo
ao fundo ou aos seus cotistas.
337.
Em seguida, a tratou da fiscalização dos atos praticados pelo custodiante, alegando que
não seria possível exigir do administrador do fundo um controle prévio de toda e qualquer
atividade realizada pelo terceiro contratado. Tal controle seria realizado a posteriori e o dever
disposto no art. 65, XV da Instrução CVM no 409/0458 deveria ser compreendido à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
338.
Acrescentou que até a identificação, pelo Banco Central, de indícios de fraude em
direitos originados pelo Banco Cruzeiros do Sul nos nove meses em que exerceu a administração
do fundo, a Oliveira Trust só teria recebido três manifestações do Deutsche Bank sobre os
relatórios de verificação e lastro dos direitos creditórios e, em todos os casos, após as ações
tomadas pela Oliveira Trust, a margem de erro dessa verificação teria se mostrado abaixo do
percentual máximo estipulado no regulamento do fundo59.
339.
Quanto à última manifestação enviada pelo Deutsche Bank, a defesa contestou
percentual de inconsistências verificado pela Acusação. Segundo a área técnica, o relatório da
KPMG teria apontado 26% de inconsistências na data base de 26.05.12, mas na verdade não
haveria qualquer documento60 da KPMG que indicasse o referido percentual.
340.
Segundo a defesa, o referido percentual de 26% de inconsistência só teria sido
identificado na quarta manifestação do Deutsche Bank, em 06.08.12, dois meses após a decretação
do RAET do Banco Cruzeiro do Sul. Neste caso, após ter sido informada da existência de direitos

58 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XV –
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
59 O regulamento estipulou uma margem de erro de 5% e as inconsistências verificadas seriam de quatro, dois e três
por cento, respectivamente.
60 Houve um erro na montagem do Processo pela Acusação que anexou o relatório da KPMG com data base de
29/02/12 e não o relatório com data base de 26/05/12 que apontava o percentual de 26% de inconsistências.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 72 de 94

créditos insubsistentes no montante de R$ 46.890.253,38, a Oliveira Trust teria (i) notificado o
custodiante para que fosse feita uma provisão adicional na carteira do fundo Verax com o valor
dos direitos creditórios tidos como insubsistentes; (ii) providenciado, no dia seguinte, a publicação
de fato relevante; convocado assembleia geral de cotistas; e (iii) em 05.09.12, notificado o Banco
Cruzeiro do Sul para que este restituísse o referido valor
341.
A defesa alegou ainda que a área técnica não teria verificado a estrutura da acusada ou
as suas rotinas de verificação da atuação do custodiante, tendo apenas presumido sua conduta
irregular. Além disso, não haveria nos autos qualquer elemento que pudesse permitir a conclusão
da violação do seu dever de fiscalização.
342.
Isto posto, e considerando que (i) a Acusação não teria investigado a atuação dos
acusados; e (ii) até a decretação do RAET não teria havido indícios de irregularidades que
levassem o administrador a desconfiar das informações recebidas; restaria claro que os acusados
teriam agido de forma diligente quanto à fiscalização do custodiante.
343.
Mais adiante, a defesa teceu as seguintes considerações a respeito da delegação de
prestação de serviços pelo custodiante:
a) quanto à inexistência de vedação para a delegação de custódia dos direitos
creditórios para o cedente:
i.
o regulamento do fundo, que atribuía ao Banco Cruzeiro do Sul a condição
de depositário fiel dos documentos relacionados aos direitos creditórios,
teria sido aprovado pelos cotistas e passado pelo crivo da CVM;
ii.
apenas em fevereiro de 2013 houve mudança legislativa que vedou a
delegação da custódia dos direitos creditórios para o originador, cedente
ou gestor61;
iii.
o princípio da irretroatividade seria aplicável ao processo administrativo
sancionador, não sendo possível aplicar os efeitos da reforma de 2013 aos
atos relacionados ao fundo Verax entre 2011 e 2012; e
iv.
não caberia à Oliveira Trust, à época dos fatos, questionar a delegação dos
serviços prestados pelo custodiante, pois não teria havido desrespeito ao
regulamento e às normas vigentes.
b) relativamente à inexistência de vedação para a delegação da verificação do lastro
para o auditor:

61 A defesa tratou da reforma que a Instrução CVM no 356/01 sofreu por conta da edição da Instrução CVM no 531
que, por meio de seu artigo 38, buscou coibir potenciais fraudes em FIDCs.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 73 de 94

i.
em junho de 2013, CVM emitiu ofício62 em que concluiu haver conflito de
interesses nos casos em que um mesmo auditor independente realizasse
tanto a auditoria das demonstrações financeiras quanto a verificação do
lastro dos direitos creditórios de um mesmo fundo;
ii.
os auditores que se encontravam na referida situação deveriam optar pela
realização de apenas uma das atividades, sendo necessário observar o
prazo constante no art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 531, que
dispunha que os FIDCs já existentes à época da entrada em vigor da norma
deveriam se adaptar à instrução até 1o de fevereiro de 201463; e
iii.
as instituições só teriam conhecimento da necessidade de adequação das
atividades após a publicação do ofício circular, não sendo possível
considerar irregulares os atos que tenham descumprido a orientação do
ofício antes do prazo estabelecido no referido artigo 4o.
344.
No tocante à tipificação e individualização das responsabilidades, alegou-se que:
a) o Termo de Acusação só teria feito uma única menção a José de Freitas, não tendo
sido comprovado qualquer conhecimento ou participação do acusado quanto às
alegadas irregularidades;
b) a acusação formulada seria inepta, pois nosso sistema de direito positivo
consagraria a tese da responsabilidade individual e concreta do administrador, de
modo que a punição a um administrador com base em responsabilidade objetiva
seria inaceitável no âmbito do processo administrativo sancionador; e
c) os PAS CVM no RJ 2010/9123 e RJ 2005/8510 não poderiam servir de base para
eventual condenação neste processo, pois, ao contrário dos acusados nos referidos
processos, não haveria qualquer evidência de que a Oliveira Trust e José de Freitas
teriam cometido irregularidades.
345.
Por fim, a defesa alegou que não teria havido dolo na conduta dos acusados,
ressaltando que:
a) a Oliveira Trust e José de Freitas não teriam praticado, propositalmente, qualquer
irregularidade;
b) a CVM já teria reconhecido que a verificação da prática dolosa por parte do
indiciado é indispensável para a aplicação de penalidades64; e

62 OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SIN/No02/2013
63 Ou imediatamente, caso realizassem oferta pública de cotas.
64 A defesa transcreveu trecho do PAS CVM no 33/98, julgado em 20.07.00.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 74 de 94

c) os acusados teriam assumido a administração do fundo por vontade dos cotistas,
não tendo conhecimento de supostas irregularidades e não sendo responsáveis por
eventuais problemas decorrentes da atuação do Banco Cruzeiro do Sul.
346.
Diante do exposto, a defesa solicitou a absolvição dos acusados da acusação formulada
no presente processo.
VI.6
BANCO PROSPER E CARLA SANTORO (fls. 2161-2188)
347.
Inicialmente, a defesa tratou da suposta falta de assinatura do devedor no CCB no 6820,
adquirido para a carteira do Prosper Flex FIDC, e alegou que ainda que tal falha existisse, a
responsabilidade não poderia recair sobre o acusado, pois não competiria ao administrador do
fundo conferir fisicamente todos os títulos que lastreavam os direitos creditórios.
348.
Argumentou que a responsabilidade pela análise da regularidade formal dos títulos
recairia primariamente sobre o custodiante, sem prejuízo da responsabilidade do próprio cedente
e da Cetip, pois:
a) segundo o art. 38 da Instrução CVM no 356/02, competiria ao custodiante a
verificação e a atualização da documentação de suporte aos direitos creditórios;
b) o Termo de Acusação reconheceu que não se exige do administrador a revisão e
verificação de cada tarefa que foi atribuída ao custodiante (fls. 1365);
c) há precedente desta Autarquia65 considerando irrazoável a verificação, por parte do
custodiante, de todos os títulos aportados a um FIDC em carteiras pulverizadas (se
tal raciocínio se aplica ao próprio custodiante, não haveria como responsabilizar o
administrador do fundo por ausência de assinatura em uma única CCB);
d) o cedente teria o dever de assegurar a regularidade do título e, portanto, caberia a
ele verificar a assinatura do devedor no CCB; e
e) o art. 38 do regulamento da Cetip dispõe que uma das funções do Serviço de
Registro é a disponibilização de informações relacionadas aos direitos creditórios
registrados na instituição, motivo pelo qual a Cetip deveria apurar, em bases
periódicas, a regularidade de tais ativos.
349.
A defesa também aduziu a possibilidade de o liquidante do Banco Cruzeiro do Sul não
ter encontrado uma via assinada da referido CCB, sendo plausível a hipótese de a via original do
título ter sido entregue a um agente de cobrança após a verificação de inadimplemento.
Considerando que, por não serem mais administradores do fundo, os acusados não têm condição
de investigar tal hipótese, a defesa requereu a expedição de ofícios à Cetip e ao Banco Cruzeiro
do Sul, de modo a sanar a dúvida sobre a questão.

65 A defesa citou trecho do PAS CVM no RJ 2004/6913.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 75 de 94

350.
Em seguida, tratou da suposta transferência da administração do FIDC sem as
formalidades pertinentes, apresentando os seguintes pontos para fundamentar a tese de que não
seria razoável impor penalidades aos acusados:
a) após a alienação do controle do Banco Prosper, Carla Santoro teria permanecido na
diretoria sem designação específica, tendo sido afastada da gestão de recursos de
terceiros e da área contábil66;
b) os novos diretores de fato teriam dirigido todos os passos do Banco Prosper e
comandado seus respectivos negócios e, portanto, o Banco Cruzeiro do Sul seria o
responsável pela transferência indevida do fundo;
c) após a decretação do RAET do Banco Cruzeiro do Sul, a alienação do controle
societário do Banco Prosper não teria sido homologada, fazendo com que as ações
representativas de seu capital social voltassem aos antigos acionistas; e
d) o Banco Prosper se encontra em liquidação extrajudicial e eventual sanção seria
suportada pelos seus antigos acionistas, que são seus credores, e não pelos
acionistas do Banco Cruzeiro do Sul.
351.
Mais adiante, a defesa afirmou que a regulamentação vigente à época dos fatos não
vedaria a posse dos títulos pelo originador dos créditos e, somente após a edição da Instrução CVM
no 531/13, é que se teria proibido a guarda de títulos pelos cedentes67.
352.
Por fim, a defesa questionou as informações contidas no Termo de Acusação quanto
ao relatório da KPMG (fls. 581-589) sobre o Prosper Flex FIDC, alegando que (i) documento
citado pela Acusação não teria como data base 24.05.12, mas sim 29.02.12, (ii) a inconsistência
observada que segundo a Acusação seria de seria de 71%, em realidade seria de apenas 2%68; e
(iii) a KPMG teria confrontado a base de dados disponibilizada com a carteira do fundo e não teria
apurado qualquer diferença.
353.
Ante o exposto, os acusados solicitaram (i) a realização de produção de provas, com
expedição de ofícios requerendo da Cetip e do Banco Cruzeiro do Sul informações a respeito da
CCB no 6820; e (ii) a improcedência das acusações formuladas no âmbito deste processo.
VI.7
LUÍS FELIPPE, LUIS OCTAVIO E MARIA LUISA (fls. 2803-2881;3187-3191)
354.
Em sede preliminar, a defesa alegou a inépcia da acusação por conta do não
atendimento ao disposto nos arts. 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/08, pois (i) não haveria

66 A defesa transcreveu os termos da cláusula 11.1 do instrumento de compra e venda de ações celebrado entre o
Banco Prosper e o Banco Cruzeiro do Sul.
67 O mesmo argumento foi suscitado pela defesa conjunta de Oliveira Trust e José de Freitas.
68 Houve um erro na montagem do Processo pela Acusação que anexou o relatório da KPMG com data base de
29/02/12 e não o relatório com data base de 24/05/12 que apontava o percentual de 71% de inconsistências.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 76 de 94

qualquer individualização da conduta dos acusados, não sendo possível distinguir “quem é
responsável pelo que e quem fez o que”; e (ii) no campo “assunto” dos ofícios69 respondidos por
Luis Felippe e Maria Luísa constaria “SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA –
PROCESSO CVM No RJ 2012-6389”, isto é, Luis Felippe e Maria Luísa teriam se manifestado
em PAS distinto do presente processo, que por sua vez já havia sido instaurado.
355.
Neste aspecto, a defesa aduziu que, se esses dois processos se vinculam a ponto de a
manifestação ocorrida em um deles possa ser aproveitada em outro, eles deveriam formar um só
todo. Ademais, o termo de acusação traria fatos novos, não descritos nos ofícios encaminhados
aos acusados para manifestação prévia o que, consequentemente, os teria impedido de se
manifestarem antecipadamente sobre os fatos do PAS RJ 2014/1208170.
356.
Quanto a Luis Octavio, a defesa ressaltou que o acusado jamais teria recebido o oficio
que lhe foi remetido71, pois a CVM, sabendo seu endereço correto, teria enviado o documento para
endereço que não era o seu.
357.
Adicionalmente, os depoimentos dos acusados não seriam oriundos da CVM, mas
importados de ação penal na qual não teria havido qualquer produção probatória, ou seja, onde
não teria se estabelecido o contraditório e tampouco o exercício do direito à ampla defesa.
358.
Quanto ao mérito, os acusados alegaram que a criação dos FIPs teria como finalidade
(i) permitir a diversificação de investimentos; e (ii) constituir novo produto a ser oferecido aos
clientes. A estrutura pensada era a de ter os FIPs investindo preponderantemente nas debêntures
emitidas pela Maragato.
359.
Para os fins de atendimento ao art. 36, parágrafo único, da Instrução CVM no 391/03,
haveria consulta formal, em instrumento anexo ao boletim de subscrição, para que os investidores
autorizassem o investimento em companhias que contassem com a participação dos acionistas do
Banco Cruzeiro do Sul. A esse respeito, a defesa afirmou que:
a) da leitura do art. 16, §3o da Instrução CVM no 391/03, não restariam dúvidas de que
a consulta formal seria um meio alternativo à realização de assembleia geral, em
prol da agilidade do processo decisório;
b) o regulamento dos fundos, em seu art. 21, previa o procedimento de consulta formal
em substituição à assembleia geral;
c) o argumento da Acusação de que “não havia qualquer possibilidade do investidor
aplicar seus recursos nos FIPs e discordar da aquisição das referidas debêntures”
não deveria ser levado em conta, uma vez que as cotas dos FIPs seriam valores

69 Ofícios CVM/SIN/GIA/Nos 0280 e 0415/2015, de 11.02.15 e 12.03.15, respectivamente.
70 A defesa anexou tabela comparativa com os esclarecimentos solicitados no dito ofício e os novos fatos descritos no
termo de acusação. (fls. 2840-2841).
71 Ofício CVM/SIN/GIA/No 2622/2014.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 77 de 94

mobiliários padronizados e não produto “sob medida” e que, portanto, suas regras
devem ser claramente previstas quando de sua emissão e se aplicar a todos os
cotistas;
d) todos os cotistas seriam investidores qualificados, experientes no mercado de
capitais e, caso não concordassem com o regulamento e o Termo de Subscrição,
teriam a opção de optarem por outros investimentos que melhor atendesse seus
objetivos; e
e) o Oficio Circular CVM/SIN no 05/201472 não poderia ser usado pela Acusação,
uma vez que só teria sido divulgado em 21.11.2014, após os fatos imputados aos
acusados.
360.
Mais adiante, a defesa alegou que o vocábulo “resgate” teria sido usado em seu sentido
comum, tendo como objetivo informar aos potenciais subscritores de cotas a possibilidade de “sair
do investimento” por meio do mecanismo de liquidez oferecido, que seria a venda das cotas no
mercado secundário. Ademais, o próprio regulamento dos FIPs deixaria clara a vedação a resgates.
361.
Relativamente à suposta criação de empréstimos para garantir a liquidez das cotas, que
estariam evidenciados nos e-mails enviados à Maria Luísa indicando “necessidades FIPs”, os
acusados alegaram que:
a) às cotas seria assegurada liquidez diária, que é elemento, sem dúvida de atração,
dando, dessa forma, a possibilidade de o cotista “resgatar” seu investimento por
meio de venda no mercado secundário;
b) o mecanismo de liquidez verificar-se-ia por compras e vendas de cotas no mercado
secundário, onde os adquirentes eram, muitas vezes, pessoas ligadas ao Banco
Cruzeiro do Sul e à Patrimonial Maragato, essas também cotistas dos FIPs;
c) caso a necessidade de criação de empréstimos fosse legítima, ela não se
manifestaria apenas no final de cada mês, mas em qualquer dia de determinado
mês;
d) Maria Luísa não teria relação com a concessão de empréstimos, que ficaria a cargo
da área de Middle Market (tais concessões passariam, ainda, pela análise da
auditoria externa da KPMG e do Banco Central);

72 O Ofício Circular CVM/SIN no 05/2014 menciona que a decisão do Colegiado de 9/2/2010, relativo ao processo
CVM no RJ-2008-4449, reiterou a decisão que o “ o Termo de Adesão tem fim específico, qual seja, o de registrar a
entrega de determinadas informações aos cotistas (como, aliás, já havia sido ressaltado também na decisão de
Colegiado referente ao Processo CVM no RJ-2008- 7977), e assim, não é meio adequado para outras finalidades que
não lhe são próprias, como, por exemplo, a outorga de poderes ou a concessão de direitos pelo cotista signatário ao
administrador do fundo.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 78 de 94

e) a informação de que Maria Luísa necessitava diria respeito aos valores de cada área,
para os fins de verificação do Patrimônio de Referência, que fixa limites
operacionais às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
f) os empréstimos citados nos autos só teriam sido concedidos a partir de 2010, dando
a entender que, até tal ano, o mecanismo de liquidez não teria sido utilizado, o que
não era o caso;
g) o depoimento de A.L.A.L.A.O73 não poderia prosperar, pois o depoente teria
emitido, mais de uma vez, CCBs cujos recursos teriam sido depositados em conta
de sua titularidade, não podendo ser movimentada por outrem e teriam o destino
que lhe fosse desejado. Ademais, as CCBs seriam registradas na Cetip e o informe
seria enviado aos emitentes para fins de declaração anual de rendimentos;
h) a mensagem eletrônica citada no item 194 do Termo de Acusação não poderia ser
resposta à mensagem eletrônica citada no item 193 do mesmo documento como faz
crer a Acusação pois se assim fosse o destinatário da primeira deveria ser
necessariamente o remetente da segunda. Além disso, as pessoas copiadas seriam
diferentes.
i) as planilhas de FIPs que pareceriam indicar necessidades de caixa seriam objeto de
“montagem”74;
j) a declaração de E.L.75 careceria de verdade, pois os FIPs iniciaram suas atividades
em 2006, enquanto que Maria Luisa teria assumido como diretora do Banco
Cruzeiro do Sul apenas em 23.04.07, o que evidenciaria que a acusada não teria
auxiliado Luis Felippe na determinação de que os fundos tivessem liquidez diária;
362.
Diante disso, a Defesa concluiu que a acusada Maria Luísa não deveria figurar neste
processo, uma vez que além de não ter havido a criação de empréstimos, dada a estrutura
organizacional do Banco, ela não teria participação nos mecanismos de concessão de crédito.
363.
No tocante à comissão, aparentemente fora do padrão, recebida pelos gerentes do
Banco Cruzeiro do Sul, a defesa alegou que:
a) por conhecerem os clientes, os gerentes não seriam capazes de vender produtos que
não se harmonizassem com seus perfis de investimento, por mais atraente que fosse
a comissão a que fariam jus;

73 Item 196 do Termo de Acusação.
74 Segundo a defesa, na ação penal, no volume XX, apenso IV, as planilhas não teriam qualquer anotação à mão
(“necessidades FIPs”) e teriam capa própria, enquanto que, no volume I, apenso IV da referida ação, as planilhas
teriam anotação à mão e não possuiriam capa própria. Tais planilhas se encontram no anexo n 31.
75 Item 192 do Termo de Acusação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 79 de 94

b) na captação das cotas do FIPs, seria possível atribuir comissão com valor superior
ao da comissão pelos CDBs, pois não haveria incidência de contribuição ao FGC76;
c) no segundo semestre de 2011, o Banco Cruzeiro do Sul teria tomado decisões
visando reduzir custos, o que acarretou também na diminuição da comissão
atribuída à captação das cotas dos FIPs, que passou de 1,5% a.a. para 1,2% a.a.; e
d) seria errado afirmar que a atuação dos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul estaria
direcionada preferencialmente às aplicações nos FIPs, pois as aplicações dos
clientes em FIPs representariam apenas 5,61% das aplicações em CDBs77.
364.
No que concerne à suposta falta de formalização quanto à distribuição das cotas por
parte dos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul, a defesa argumentou que (i) a Cruzeiro do Sul DTVM
não deveria ser considerada como terceiro, pois fazia parte do mesmo conglomerado financeiro
que o Banco Cruzeiro do Sul; e (ii) o reconhecimento, por parte da Verax, de que a captação era
realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul78, seria uma formalização tácita da autorização para que o
Banco realizasse os serviços que competiam à distribuidora.
365.
Mais à frente, a defesa tratou dos demais indícios que a Acusação considerou como
elementos que tipificaram a “operação fraudulenta”, apresentando, em primeiro lugar, pontos que
seriam contrários ao entendimento de que a Patrimonial Maragato seria uma empresa de fachada:
a) as demonstrações financeiras da empresa eram auditadas pela H.B.A. e Cia e teriam
evidenciado investimentos em bens imóveis, o que demonstraria o efetivo exercício
de seu objeto social;
b) ao final de 2006, época em que se verificaram os primeiros investimentos nos FIPs,
o capital social da Maragato consistiria em R$ 12.380 milhões, com capital a
realizar de R$ 187.670 milhões (sic); e
c) a estrutura dos FIPs não teria sido construída para permitir a obtenção de vantagem
indevida aos seus controladores, vez que as únicas transações ocorridas entre eles
e a companhia teriam sido realizadas de forma equitativa e em condições de
mercado79.
366.
Por fim, os acusados questionaram trechos do termo de acusação, alegando que:
a) o disposto no item 226 da referida peça daria a impressão de que Luis Felippe e
Luis Octavio teriam “resgatado” o equivalente a R$ 1,4 milhões dos fundos, quando

76 No caso CDBs, a comissão seria, em geral, 1%, mas haveria custo adicional de 1%a.a., correspondente à
contribuição mandatória ao FGC.
77 O tamanho da carteira de CDB do BCSul corresponderia ao montante de R$ 5,8 bilhões, enquanto as aplicações nos
FIPs somariam menos de R$ 325 milhões.
78 Segundo a Verax, a distribuição de cotas dos FIPs “sempre foi realizada pelos gerentes de captação do BCSul
Cruzeiro do Sul S.A., dado que a Cruzeiro do Sul DTVM S.A. (...) não tinha força de venda própria” (fls. 283-284).
79 (i) aluguel de ações da Petrobras S.A.; e (ii) mútuo no valor de R$ 12.800 milhões.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 80 de 94

na verdade tais valores seriam investimentos alienados no mercado secundário que,
posteriormente, teriam sido transferidos para outros fundos, estando atualmente
bloqueados;
b) a redação do item 222, que faz referência a supostos pagamentos da Maragato a
Luis Felippe e Luis Octavio, também estaria equivocada80. Conforme manifestado
pelos acusados na ação penal em que figuram como réus, “consta no relatório no
8225/2012 do COAF a análise da movimentação de recursos da pessoa jurídica
‘Patrimonial Maragato S.A.’ e não das pessoas físicas de seus acionistas”.
367.
Ante o exposto, a defesa solicitou a absolvição dos acusados.
VI.8
MARCELO BAPTISTA (fls. 3200-3218)
368.
Inicialmente, a defesa argumentou que não haveria qualquer irregularidade referente à
guarda por terceiros da documentação dos direitos creditórios, pois a Instrução CVM no 356/01
não vedaria a guarda desta documentação pelos próprios cedentes ou originadores, sendo que,
apenas com a edição da Instrução CVM no 531/13 a matéria foi regulamentada81. Além disso, os
processos administrativos citados pela área técnica82 como precedentes não serviriam de base para
a presente acusação, pois foram encerrados com a celebração de termos de compromisso, isto é,
sem pronunciamento do Colegiado.
369.
Nesse sentido, eventual sanção ao acusado seria desproporcional e violaria o princípio
da segurança jurídica, pois não é possível exigir que o regulado antecipe a interpretação que será
futuramente considerada a mais adequada pelo órgão julgador.
370.
Em seguida, o acusado contestou a sua suposta negligência por não ter atuado diante
de evidências que indicavam falhas na documentação de lastro constantes dos relatórios elaborados
pela KPMG, alegando que com relação ao primeiro trimestre de 201283, a documentação constante
nos autos comprovaria que os relatórios não teriam identificado deficiências relevantes nas
verificações de lastro, salvo no caso do FIDC CPP 540.
371.
No tocante ao segundo trimestre, os relatórios teriam sido elaborados após o acusado
se desligar da administradora84 e após a decretação do RAET no Banco Cruzeiro do Sul, e o

80 Conforme manifestado pelos acusados na ação penal em que figuram como réus, diferentemente do descrito no
despacho do delegado e utilizado pela Acusação “consta no relatório no 8225/2012 do COAF a análise da
movimentação de recursos da pessoa jurídica ‘Patrimonial Maragato S.A.’ e não das pessoas físicas de seus
acionistas”. Além disso, a sigla PL que teria sido interpretada como “pagamento de lucro” pelo delegado seria na
verdade Patrimônio Líquido.
81 Argumento mencionado por outras defesas.
82 PAS CVM no RJ 2011/10415 e RJ 2011/10878.
83 A defesa alegou que o período eleito pela Acusação para apurar as supostas irregularidades corresponderia aos dois
primeiros trimestres de 2012.
84 Os relatórios teriam sido elaborados entre julho e agosto de 2012, ao passo que o acusado teria se desligado da
administradora em 04.06.12.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 81 de 94

relatório elaborado pelo FGC após a decretação do RAET teria reconhecido que a administradora
do fundo e o acusado não teriam conhecimento quanto às supostas fraudes perpetradas. Além
disso, o regulamento dos fundos previa até 10% de inconsistências e, somente em raríssimos casos,
tal percentual teria sido ultrapassado.
372.
Com relação à ultrapassagem do referido percentual de inconsistências, a defesa
aduziu que:
a) da análise dos sete fundos nos 13 trimestres anteriores aquele em que foi decretado
o RAET, apenas em quatro oportunidades o percentual teria sido superior a 10%85;
b) nos casos em que se verificou percentual elevado, correspondências teriam sido
enviadas aos cedentes dos direitos creditórios solicitando esclarecimentos e a
adoção de providências;
c) as referidas correspondências teriam sido eficazes, pois o percentual de
inconsistências teria retornado à margem de erro prevista nos trimestres
subsequentes.
373.
Ante o exposto, o acusado solicitou o reconhecimento da improcedência da acusação.
VI.9
VERAX E MARCIO DREHER (fls. 3273-3330)
374.
Inicialmente, cumpre mencionar o argumento levantado ao longo de toda a defesa,
referente à suposta inexistência, à época dos fatos, de indícios de irregularidades praticadas pelo
Banco Cruzeiro do Sul e demais instituições conexas.
375.
A Verax e Marcio Dreher contestaram a suposta irregularidade, na delegação da
distribuição de cotas, pela Cruzeiro do Sul DTVM ao Banco Cruzeiro do Sul, alegando que o fato
de tais instituições integrarem o mesmo grupo econômico afastaria hipótese de subcontratação ou
repasse pela instituição distribuidora contratada e consequentemente não caracterizaria
inadimplemento contratual.
376.
Além disso, a defesa alega que a contratação direta do Banco Cruzeiro do Sul para
distribuir as cotas não implicaria em fortalecimento do controle da Verax, como mencionado no
Termo de Acusação, pois eventuais práticas estranhas ao objeto da contratação, por parte dos
gerentes do Banco Cruzeiro do Sul, estariam fora do âmbito de fiscalização da acusada.
377.
A defesa aduziu que “a prevalecer o entendimento manifestado no Termo de
Acusação, exigir-se-ia que os Defendentes adotassem conduta investigativa, chegando ao ponto
de ingressar nas agências do BCSul para simular a subscrição de quotas junto aos gerentes (...)”,

85 A defesa apresentou uma Tabela com o número de “inconsistências” apontadas pela KPMG em cada um dos Fundos
no período de 2009 até o 2o trimestre de 2012 demonstrando que em somente em 4 oportunidades a KPMG teria
apontado inconsistências acima de 10%.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 82 de 94

o que fugiria da abrangência dos deveres impostos pelo art. 65, XV, da Instrução 409/04.
378.
Em seguida, os acusados afirmaram que as contas de correio eletrônico sob o domínio
“@verax.com.br” teriam sido criadas pela Cruzeiro do Sul DTVM, de modo a facilitar a
organização do trabalho dos funcionários do back office. Assim, seria possível constatar que não
havia qualquer integrante da Verax nos grupos de email “e.leopoldino@verax.com.br” (gerente de
operações da Cruzeiro do Sul DTVM), “a.brainer@verax.com.br” (analista subordina ao Sr. E.L.),
"operações@verax.com.br” e “movimentações@verax.com.br”, o que demonstraria que a acusada
não tinha conhecimento das atividades desempenhadas pela distribuidora.
379.
Apenas
os
endereços
“gestão@verax.com.br”
e
“jurídico@verax.com.br”
pertenceriam e seriam integrados exclusivamente por colaboradores da Verax. No entanto, as
mensagens nas quais esses endereços estavam como destinatários não caracterizariam o
cometimento de qualquer irregularidade relacionada aos fundos.
380.
Além disso, a defesa alegou que a expressão “resgate”, constante nos e-mails, seria
uma questão meramente operacional, pois o sistema eletrônico de registros utilizado pela Verax e
Cruzeiro do Sul DTVM apenas permitiria o registro da operação denominada “resgate” para zerar
ou reduzir a quantidade de ativos detidos pelos cotistas, não sendo possível registrar a operação
ocorrida que seria na verdade vendas no mercado secundário.
381.
Neste sentido, a Defesa também argumentou que os documentos apontados pela
Acusação não demonstrariam a existência de qualquer resgate, na medida em que os acusados
jamais permitiriam a liquidação de quotas dos FIPs antes do vencimento.
382.
A parte final do trecho do Termo de Acusação segundo o qual “o investidor também
apresentou à CVM supostos modelos de solicitação de venda de cotas no mercado secundário (fls.
355/356), nos quais consta o logotipo da Verax” reforçaria a realidade, uma vez que tais
solicitações seriam de vendas no mercado secundário e não de um pedido de resgate.
383.
Assim, argumentou a defesa que os acusados não teriam conhecimento de qualquer
indício de irregularidades na distribuição de cotas e “inexistem nos autos provas de que os
Defendentes soubessem o que estava ocorrendo. No próprio depoimento do Sr. R.M.J., principal
prova invocada pela Acusação, não há assertiva alguma neste sentido.”
384.
Mais adiante, a defesa contestou eventual irregularidade na manutenção do registro
adequado dos cotistas e de transferência de cotas, afirmando que:
a) a obrigação de manter o referido registro só poderia ser imputada ao administrador
nos casos em que este fosse o responsável pela distribuição das cotas dos fundos e
do controle do passivo;
b) o art. 14, inciso I, alínea “a” da Instrução CVM no 391/03 deveria ser interpretado
em conjunto com o art. 9o, §4o da mesma instrução, que autoriza a contratação de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 83 de 94

instituição legalmente habilitada para a prestação de serviços de distribuição e
tesouraria;
c) imputar tal responsabilidade ao administrador, no presente caso onde a distribuição
foi contratada junto a terceiros, resultaria na necessidade refazer o trabalho da
distribuidora e geraria ineficiência econômica; e
d) ainda que prevaleça o entendimento da Acusação, a imputação dirigida aos
acusados deveria ser por suposta violação ao o art. 14, inciso I, alínea “a” da
Instrução CVM no 391/03 e não diante de indício de que os acusados teriam
concorrido para a prática de operação fraudulenta.
385.
No tocante à suposta falta de análise que suportasse a decisão de investir nas
debêntures adquiridas pelos fundos, a defesa argumentou que os acusados teriam sido diligentes,
pois teriam realizado uma análise das demonstrações financeiras, elaboradas pela Bendoraytes, da
Patrimonial Maragato.
386.
Além disso, no que diz respeito ao acompanhamento do investimento, a defesa
pontuou:
a) como o vencimento das debêntures se daria em dez anos, a Verax aplicaria um
modelo de gestão passivo, que consistia na avaliação da capacidade financeira de
quitação da dívida pela Maragato, através da análise de suas demonstrações
financeiras;
b) a obrigação pela emissão das debêntures sempre teria constado no passivo não
circulante dos balanços patrimoniais na Maragato, devidamente auditados pela
Bendoraytes (como exemplo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício
de 2011, o auditor independente afirmou que “as condições de remuneração
[percentual superior a 100% do CDI] vis-à-vis o histórico de lucratividade da
companhia também indicam claramente que tais debêntures serão liquidadas em
seu vencimento”);
c) a adoção de conduta proativa e eventual responsabilização do administrador
dependeria do surgimento de indícios de irregularidades ou anormalidades86, o que
não teria ocorrido;
d) após a decretação do RAET do Banco Cruzeiro do Sul, os acusados teriam tomado
múltiplas providências87 que comprovariam sua atuação diligente88; e

86 A defesa citou trecho do PAS CVM no RJ 25/03, julgado em 25.03.08.
87 Providências foram listadas na manifestação de fls. 457-484.
88 A defesa ressaltou que, após não ter recebido resposta da companhia e da Bendoraytes, ajuizou ação cautelar de
exibição de documentos (processo no 583.00.2012.180494-4, em trâmite perante a 37a Vara Cível do Foro da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 84 de 94

e) das ações tomadas foi possível verificar uma indevida e ilegal omissão da
Bendoraytes nas demonstrações financeiras da Companhia, sendo que as
informações constantes dos papéis de trabalho da empresa de auditoria seriam
bastante distintas das informações divulgadas nas demonstrações financeiras, de
modo que o mecanismo de acompanhamento utilizado pelos acusados teria restado
fragilizado por total e absoluta falta de divulgação de informações relevantes pela
Bendoraytes.
387.
Relativamente ao fato de a Maragato ser administrada e controlada pelos mesmos
controladores do Banco Cruzeiro do Sul, ressaltou-se que o conflito de interesses não implicaria
em qualquer irregularidade e estaria de acordo com o padrão de conduta estabelecido pelo art. 65-
A, inciso I da Instrução CVM no 409/04.
388.
Quanto à suposta divulgação irregular da existência deste conflito de interesses, os
acusados alegaram que:
a) a autorização para que os fundos adquirissem debêntures da Maragato teria sido
concedida através de consulta formal constante de instrumento anexo ao Boletim
de Subscrição;
b) uma vez que o objetivo perseguido pela norma fosse alcançado, o eventual
descumprimento de questões formais não poderia implicar na responsabilização do
regulado89;
c) a ninguém interessaria esconder o fato de que os fundos investiam em ativos
controlados pelos mesmo controladores do Banco Cruzeiro do Sul pois à época o
Banco e seus controladores seriam um caso de sucesso, de modo que, alardear a
existência do conflito de interesses contribuiria decisivamente para a venda do
produto; e
d) ainda que prevaleça o entendimento da Acusação, a imputação dirigida aos
acusados deveria ser por suposta violação ao o art. 6o, XV, da Instrução CVM no
391/03 e não pela prática de operação fraudulenta.
389.
No que diz respeito ao fato de os Fundos terem continuado a adquirir, e também a
vender, debêntures da Maragato após Marcio Dreher ter assumido como Diretor Responsável da
Verax, o acusado alegou que tais operações teriam sido realizadas em quantidades mínimas e
apenas para fazer frente às necessidades de caixa ou para adequação do ativo em relação ao passivo
do fundo.
390.
Já com relação à afirmação da Acusação de que Luis Octavio e Luis Felippe eram
simultaneamente sócios da Verax e da Maragato e que, portanto, a Verax deveria estar a par da

89 A defesa transcreveu trecho do voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, no âmbito do PAS CVM no RJ
2007/14515.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 85 de 94

incapacidade de a companhia efetuar o pagamento das debêntures, a defesa afirmou que apesar de
possivelmente Luis Octavio e Luis Felipe possuírem uma visão mais ampla do todo, os ora
acusados, que não teriam a ver com a companhia investida, não teriam informações que pudessem
indicar algum sinal de alerta. Tais informações só teriam vindo a seu conhecimento e do mercado
em geral após a decretação do RAET.
391.
Após tomarem conhecimento dos problemas das empresas controladas por Luis Otavio
e Luis Felipe com a decretação do RAET e assim que confirmaram as inconsistências das
informações veiculadas pela Bendoraytes, a Verax e Marcio Dreher, em observância ao seu dever
de diligência, teriam marcado as quotas do Fundo a zero, e mantido a CVM devidamente
informada.
392.
No tocante à autorização para aplicação de recursos dos FIPs em empresa controlada
por sócios da administradora e a informação aos cotistas sobre possível conflito de interesse, a
defesa argumentou que:
a) o art. 16, §3o concomitantemente com o art. 18, ambos da Instrução CVM no
391/03, preveem que o processo de consulta formal é um meio alternativo à
realização de assembleia geral;
b) o regulamento dos fundos, em seu art. 21, prevê o procedimento de consulta formal
em substituição à assembleia geral;
c) no presente caso, a autorização para que os fundos adquirissem debêntures da
Maragato foi concedida através de consulta formal constante de instrumento anexo
ao Boletim de Subscrição;
d) o argumento da Acusação de que “não havia qualquer possibilidade do investidor
aplicar seus recursos nos FIPs e discordar da aquisição das referidas debêntures”
não deveria ser levado em conta, uma vez que o FIP teria sido constituído com este
objetivo e, caso o investidor discordasse do investimento, poderia simplesmente
escolher não ingressar nos fundos;
e) o Colegiado da CVM teria mitigado90, inclusive, a exigibilidade de assembleia ou
consulta formal, de modo que não poderia ser levada em conta a alegação da
Acusação de que “o momento da subscrição á influenciado pelo esforço de
distribuição, não permitindo ao cotista tomar uma decisão informada e refletida
acerca de matéria tão sensível (...)”, pois a mesma circunstância se faria presente
caso a autorização constasse do regulamento do fundo;

90 O Processo CVM no RJ 2005/4302 entendeu que se determinado investimento fosse previsto no Regulamento do
Fundo, a simples aquisição de cotas representaria autorização do investidor para fins do art. 36. I, da Instrução CVM
no 391/03.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 86 de 94

f) as decisões do Colegiado citadas pela Acusação como precedentes que pacificaram
o entendimento de que o Termo de Adesão “teriam fim específico” são posteriores
à constituição dos fundos e à aquisição das debêntures, logo se afigurariam
inaplicáveis à espécie; e
g) ainda que se considere a existência de irregularidade, a Acusação deveria ser pelo
descumprimento do art. 14, inciso XV e art. 36, ambos da Instrução CVM no
391/03, não pela concorrência para a prática de operação fraudulenta.
393.
No que concerne à omissão dos Regulamentos quanto ao potencial conflito de
interesses em descumprimento ao art. 6o, inciso XV, da Instrução CVM no 391/03, a defesa alegou
que:
a) o fato de tal informação constar no Boletim de Subscrição assinado pelos cotistas
no momento da aplicação atingiria a finalidade da norma que seria a de informar
aos cotistas sobre o possível conflito de interesses;
b) desta forma a questão seria de mera formalidade, e existiria precedente91 na CVM
de que não se deveria aplicar penalidades pelo descumprimento de formalidades
quando o objetivo perseguido pela norma fosse alcançado; e
c) ainda que se considere a existência de irregularidade, a Acusação deveria ser pelo
descumprimento do art. 6o, inciso XV da Instrução CVM no 391/03, não pela
concorrência para a prática de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários.
394.
Quanto à influência da Verax na gestão da Maragato, a defesa alegou que:
a) a indicação de membro do conselho de administração não seria a única forma de os
fundos exercerem tal influência, pois haveria precedente desta Autarquia92
confirmando o entendimento de que, caso as escrituras de emissão de debêntures
possuam disposições que permitam ao fundo impor padrões de boa governança
corporativa, assegurem sua participação na administração e contemplem o
vencimento antecipado das debêntures, restaria preenchido o requisito do art. 2o da
Instrução CVM no 391/03;
b) em razão da característica dos investimentos93, não haveria necessidade da adoção
de mecanismos de controle adicionais aos constantes das Escrituras de Emissão de
Debêntures; e

91 A defesa cita o PAS CVM RJ/2007/14115 que contém o seguinte texto: “Na prática, à medida que a CVM se
esquiva desta análise subjetiva, corre o riso de aplicação de penalidade pela mera formalidade da norma e não pela
lesão real que a conduta investigativa tenha gerado para o mercado.”
92 A defesa citou trecho do PAS CVM no RJ 2005/3402.
93 Títulos de dívida com vencimento de longo prazo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 87 de 94

c) os acusados refutaram a acusação de passividade94 em relação à gestão da Maragato
baseado no fato de não conhecerem o endereço da companhia. A defesa alega que
tal fato foi pontual no tempo e decorrente da decretação do RAET e das dificuldades
em contatar os novos administradores da companhia que não informaram seu novo
endereço. No entanto inúmeras providências95 teriam sido tomadas demonstrando
a inexistência da alegada passividade.
395.
Por fim, a defesa reuniu argumentos que afastariam a imputação da prática de operação
fraudulenta por parte dos acusados:
a) mesmo que fosse considerado que os controladores da Verax, Banco Cruzeiro do
Sul, Cruzeiro do Sul DTVM e da Maragato tivessem uma visão do todo, os ora
acusados possuiriam uma visão muito menos abrangente, estando apenas em uma
ponta da operação;
b) os acusados estão sendo responsabilizados pelo conjunto da obra dos indícios
citados no Termo de Acusação, em relação aos quais, em sua imensa maioria, não
possuiriam ingerência alguma;
c) inexistiriam provas de que os acusados soubessem de tudo o que ocorria e,
analisando os fatos a partir da perspectiva da época em que se verificaram,
constatar-se-ia a impossibilidade de enxergarem o que esse passava; e
d) os fundos teriam sido idealizados e estruturados pelos controladores do Banco
Cruzeiro do Sul com o único propósito de investir nas debêntures emitidas pela
Maragato;
e) o fato de os gerentes do Banco Cruzeiro do Sul receberem comissão quando da
venda de cotas dos FIPs, bem como a divulgação sobre a possibilidade de resgate
de cotas seriam eventos internos do banco, sobre os quais os acusados não
possuiriam qualquer ingerência;
f) Marcio Dreher teria realizado poucas operações envolvendo baixas quantidades de
debêntures;
g) em relação à afirmação da Acusação de que haveria indícios de que a Maragato
seria uma empresa de fachada, a defesa esclareceu que a companhia era uma
empresa de participações, motivo pelo qual sua receita adviria da realização de
investimentos e não da prestação de serviços; e
h) a tentativa da Acusação de concluir que os acusados estariam a par do suposto
esquema fraudulento pelo fato de terem sido copiados nos e-mails que tratavam do

94 Item 158 do Termo de Acusação.
95 Citadas na Manifestação Prévia às folhas 463-466.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 88 de 94

assunto não deveria prosperar pelos fatos de que E.L. não teria qualquer vínculo
com a Verax e os endereços de email “operações@verax.com.br” e
“movimentações@verax.com.br” pertenceriam à Cruzeiro do Sul DTVM.
396.
Diante do exposto os acusados solicitaram o reconhecimento da improcedência da
acusação.
VII.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
397.
Em 30.10.2015, o Deutsche Bank apresentou proposta de termo de compromisso (fls.
1747-1753), a qual iniciou afirmando que a SIN teria agregado, no mesmo Termo de Acusação,
dois contextos distintos: (i) a suposta operação fraudulenta realizada mediante utilização dos FIPs
(fls. 1299-1347); e (ii) as supostas irregularidades envolvendo os prestadores de serviços aos
FIDCs, incluindo o acusado (fls. 1347-1370), no entanto, o acusado sequer teria atuado como
custodiante dos FIPs ou prestado qualquer espécie de serviço em benefício de tais fundos, além de
não integrar a Ação Penal.
398.
Assim, requereu que o Colegiado analisasse os fatos e fundamentos imputados contra
o proponente, assim como a conveniência da celebração de termo de compromisso de maneira
segregada da suposta operação fraudulenta envolvendo os FIPs, tendo se comprometido a pagar
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) à CVM.
399.
Em 21.12.2015, o Banco Petra protocolou proposta de termo de compromisso (fls.
3193-3197), na qual alegou que a cessação da prática de atividades ilícitas seria dispensável no
seu caso, uma vez que a acusação se refere a fato ocorrido em uma única data, 31.05.2012.
Ademais, os controles internos exercidos pelo proponente seriam capazes de garantir que este
cumprisse plenamente o disposto no artigo 38, VI, da Instrução CVM no 356/01.
400.
Quanto à correção das irregularidades apontadas e indenização dos prejuízos causados
ao mercado, não haveria que se falar em correção de quaisquer irregularidades, seja porque diriam
respeito a caso específico ou porque os esclarecimentos trazidos na defesa já demonstrariam de
forma detalhada a diligência que o acusado adotou na verificação do lastro dos direitos creditórios.
401.
Não seria possível apontar prejuízo ao mercado, inclusive porque 100% dos créditos
já estariam provisionados como “devedores duvidosos” quando o acusado iniciou suas atividades
de custodiante da transação. Sua atuação teria visado resguardar a integridade do mercado, na
medida em que teria sido fundamental para obtenção de grande parte da documentação
comprobatória do lastro.
402.
Por fim, ofereceu o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à CVM e se
comprometeu em apresentar relatório elaborado pelo auditor independente a fim de atestar a
adequação de seus controles internos no que se refere ao cumprimento do atual artigo 38, VI, da
Instrução CVM no 356/01.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 89 de 94

403.
Em 23.12.2015, Oliveira Trust e José Alexandre Freitas protocolaram proposta de
termo de compromisso conjunta (fls. 3198-3199), na qual se comprometeram a pagar o valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente à CVM.
404.
Em 07.01.2016, Verax e Marcio Dreher protocolaram proposta de termo de
compromisso (fls. 3.466-3.467) na qual alegaram que já celebraram termo de compromisso com a
ANBIMA (fls. 3.468-3.470) no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais) para por fim ao processo
administrativo que se destinava a apurar os mesmos fatos deste PAS (valor que já consideraria o
valor pago à entidade autorreguladora).
405.
Na mesma data, Marcelo Baptista também apresentou proposta de termo de
compromisso (fls. 3.471), na qual se dispôs a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à
CVM.
406.
Ao analisar os aspectos legais das propostas, a PFE apontou a existência de óbice à
sua aceitação, pois entendeu que não teria sido atendido o disposto no art. 11, §5o, II, da Lei n]
6.385/76, que requer a correção das irregularidades.
407.
Em reunião de 14.06.2016, o Colegiado acompanhou o entendimento do Comitê de
Termo de Compromisso que concluiu que, mesmo que fosse superado o óbice jurídico, a
celebração de termos de compromisso permaneceria inconveniente e inoportuna à luz da natureza
e da gravidade das questões que envolvem o caso. Por fim, deliberou, por unanimidade, a rejeição
das propostas apresentadas (fls. 3.495).
VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO
408.
Em 02.02.2016, o processo foi distribuído para a relatoria do Diretor Roberto Tadeu
Fernandes em reunião do Colegiado da mesma data (fls. 3.474).
409.
Em 03.01.2017, o processo foi redistribuído para relatoria do Diretor Gustavo Borba
em reunião do Colegiado da mesma data, nos termos do artigo 9o da Deliberação CVM no
558/200896 (fls. 3.496).
410.
Em 14.07.2017, o processo foi redistribuído para relatoria do Diretor Gustavo
Gonzalez em reunião da mesma data, nos termos do artigo 10o da Deliberação CVM no 558/2008
(fls. 3.520), que se declarou impedido (fls. 3.521).
411.
Tendo em vista a devolução do processo, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM
no 558/08 e conforme o sorteio realizado no dia 03.01.2017, o processo foi redistribuído ao Diretor
Gustavo Borba (fls. 3.522) que em 17.01.2018 declarou-se suspeito para atuar no presente
processo em função de amizade íntima com um dos advogados constituídos nos autos (fls. 3.544),

96 Art. 9o. Quando do desligamento definitivo do Relator, os processos que estejam sob sua relatoria serão grupados
em ordem cronológica, observados os casos de processos conexos, e redistribuídos por sorteio, provisoriamente, em
quantidades iguais, aos demais membros do Colegiado, até a posse do seu sucessor.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 90 de 94

tendo sido o processo redistribuído para minha relatoria em 23.01.2018 (fls. 3.545).
IX.
ATOS POSTERIORES
412.
Em 05.02.2018, proferi despacho (fls. 3.546) remetendo os autos do presente processo
à SIN a fim de que se verificasse a existência ou não de prejuízos a serem indenizados pelo
Deusche Bank, conforme solicitação do proponente, considerando a controvérsia acerca da
existência de óbice legal à celebração da proposta de termo de compromisso97.
Despacho da SIN
413.
Em 16.02.2018, a área técnica proferiu despacho em resposta à diligência requerida,
na qual brevemente alegou que seria razoável acreditar nos documentos apresentados pelo
Deusche Bank, agente autorizado pela CVM a prestar serviços de custódia desde 21.11.1996 e
custodiante dos seis fundos em apreço. Nesse sentido, considerou ser correto o entendimento de
que os cotistas seniores desses fundos de investimento em direitos creditórios não teriam sido
prejudicados, inexistindo valores a serem indenizados no âmbito de uma proposta de celebração
de termo de compromisso.
414.
No entanto, apontou que, em sua correspondência de 01.08.2016, o Deusche Bank não
teria apresentado as mesmas informações relativas aos resgates eventualmente realizados pelos
cotistas dos outros três fundos, cujas carteiras não eram compostas por créditos originados pelo
Banco Cruzeiro do Sul.
415.
Chamou atenção para o FIDC Trendbank Multisetorial, para o qual o Deutsche Bank
prestou serviços de custódia até janeiro de 2013 e que, conforme divulgado pela imprensa, trouxe
prejuízos para seus cotistas98.
416.
Ademais, indicou que a análise das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-3/no 01/2015 motivou a instauração do PAS CVM no 19957.008901/2016-44, no
qual o Deutsche Bank não foi acusado justamente por ter sido acusado, pelas mesmas
irregularidades, no presente processo.
417.
Embora os prejuízos dos cotistas do FIDC Trendbank Multisetorial somente tenham
sido reconhecidos após o período em que o Deutsche Bank prestou serviços de custódia para o
fundo, a SIN entendeu que as irregularidades praticadas pela instituição e que constam da acusação
teriam contribuído para as perdas dos investidores.
418.
Conforme já relatado no Termo de Acusação, o Deutsche Bank teria delegado a
recepção e a análise dos documentos que servem como lastro aos direitos creditórios integrantes

97 Fls. 244-313 do Processo de Termo de Compromisso RJ2016/0683.
98 A SIN reproduz tabela extraída do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/no 01/2015, parte integrante do processo
CVM no RJ2013/13023.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 91 de 94

da carteira do FIDC Trendbank Multisetorial e a própria guarda física dessa documentação ao
gestor do fundo, o Trenbank S.A. Banco de Fomento, que foi acusado por operação fraudulenta
no mercado de capitais no já mencionado PAS CVM no 19957.008901/2016-44.
419.
Desse modo, a SIN concluiu que existiriam prejuízos que deveriam ser ressarcidos
pelo proponente e, ainda que tais prejuízos não sejam de responsabilidade exclusiva do Deutsche
Bank, o custodiante, que deveria funcionar como um dos principais gatekeepers dos referidos
fundos de investimento, ao não cumprir com as regras do art. 38 da Instrução CVM no 356/01,
acabou por contribuir para os prejuízos alcançados pelos cotistas do FIDC Trendbank
Multisetorial.
Manifestação do Deutsche Bank
420.
Em 12.03.2018, o Deutsche Bank protocolou manifestação (fls. 3.564-3.574) em
resposta ao despacho proferido pela área técnica, no qual expôs brevemente as conclusões da PFE
acerca da existência de óbice legal na proposta de termo de compromisso apresentada pelo acusado
e reafirmou que não teriam sido demonstrados prejuízos concretos e individualizados em relação
ao FIDC Creditmix, FIDC Trendbank Multisetorial e RPW Microfinanças FIDC (“FIDCs Outros
Créditos”).
421.
Como a SIN teria concordado com o proponente de que não haveria prejuízos a serem
indenizados aos cotistas seniores dos FIDCs, conforme despacho da área técnica (fls. 3.549), a
discussão acerca do óbice legal apontado pela PFE teria sido superada, o que autorizaria a CVM a
proceder ao juízo de conveniência e oportunidade para celebração de termo de compromisso.
422.
A SIN, por outro lado, teria decidido prosseguir em sua análise para abranger outros
fatos que extrapolariam os pareceres lavrados pela PFE no âmbito de sua competência legal. Dessa
maneira, teria indicado que a documentação apresentada pelo proponente não contemplaria os
FIDCs citados e, dentre eles, chamou atenção para o FIDC Trendbank Multisetorial.
423.
Afirma que a indicação de prejuízos divulgados pela imprensa não mereceria
consideração pelo Colegiado da CVM porque seria pacífico na Autarquia que a análise de termo
de compromisso é sempre pautada pela realidade fática manifestada nos autos e no Termo de
Acusação e eventual indicação de danos concretos e individualizados a serem indenizados somente
poderia ser considerada se estivesse presente no próprio processo.
424.
A SIN, porém, teria tomado emprestado elementos sobre suposto dano que nem
mesmo constavam do seu Termo de Acusação ou de qualquer folha dos autos.
425.
A importação de elementos de outro processo seria evidência de que nos autos do
presente PAS não constaria a respectiva demonstração de dano aos investidores do FIDC
Trendbank Multisetorial, caso contrário bastaria citar trechos dos próprios autos.
426.
O Acusado também lembrou que não é parte do outro processo citado no despacho, o
que lhe teria impedido de mesmo cogitar a necessidade de apresentação de comprovantes de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 92 de 94

ausência de dano para os fins deste PAS.
427.
Ressaltou que o serviço de custódia prestado por ele (incluindo toda a documentação
comprobatória de tal fundo) teria sido transferida para o Banco Santander em 01.12.2012. Da
mesma forma, no caso dos fundos RPW Microfinanças FIDC e FIDC Creditmix, as atividades de
custódia e controladoria também teriam sido transferidas.
428.
Quando das transferências dos FIDCs Outros Créditos, todos eles estariam em perfeita
ordem e funcionamento e o proponente não teria recebido qualquer questionamento por parte dos
novos custodiantes ou mesmo da CVM que, por sua vez, já teria reconhecido que a documentação
do FIDC Trendbank Multisetorial estaria hígida sob o ponto de vista jurídico99.
429.
Sendo assim, deveria ser reconhecido com relação aos referidos FIDCs que o
proponente não teria mais em seu controle a própria documentação que o permitiria comprovar a
ausência de eventual prejuízo a ser indenizado.
430.
Diante do exposto, concluiu que:
a) a análise da celebração de termo de compromisso no âmbito do presente PAS
deveria ser segregada de qualquer consideração a respeito dos FIPs envolvidos na
suposta operação fraudulenta;
b) a PFE entendeu que haveria óbice legal à celebração de termo de compromisso,
delimitando essa discussão aos FIDCs BCSul em razão de menção a operações do
Banco Cruzeiro do Sul denominadas de “insubsistentes” na ordem de R$ 1,29 bilhões,
porém teria facultado ao proponente a demonstração de ausência de prejuízo a ser
indenizado;
c) o proponente teria apresentado documentação comprobatória do pagamento de
todos os cotistas seniores dos FIDCs BCSul e a SIN teria concordado que não haveria
prejuízo a ser indenizado em relação a tais fundos; e
d) a SIN teria decidido avançar sobre o suposto prejuízo a ser indenizado nos FIDCs
Outros Créditos, o que seria inadequado, tendo em vista que (i) teria extrapolado a
delimitação da discussão sobre o óbice legal estabelecido pela PFE em relação aos
FIDCs BCSul; (ii) teria afastado a realidade dos autos do presente processo ao adotar
referências à imprensa e aos autos de outros PAS; e (iii) teria colocado o proponente
em situação em que supostamente teria de produzir prova impossível, na medida em
que os serviços de custódia e controladoria dos FIDCs Outros Créditos teriam sido
integralmente transferidos.
Despacho de Produção de Provas (fls. 3.622-3.623)
431.
Em 26.03.2019, proferi despacho acerca do pedido de produção de provas formulado

99 Conforme Relatório de Fiscalização que embasou o Termo de Acusação (fls. 213).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 93 de 94

pela defesa conjunta de Carla Santoro e do Banco Prosper, por meio do qual requereram a
expedição de ofício à CETIP, determinando-lhe que informasse se a via original da CCB no 6820,
emitida e posteriormente ali registrada, se encontraria regularmente assinada e quem figuraria
como atual titular do respectivo crédito. Solicitaram também a expedição de ofício ao Banco
Cruzeiro do Sul, determinando-lhe que informasse se retirou a CCB no 6820 do sistema da CETIP,
para cobrança ou qualquer outra finalidade, bem como se o respectivo crédito ainda integra o
patrimônio do Prosper Flex FIDC Multicedentes, ou se foi transmitido a terceiro.
432.
Em resposta, ressaltei que o Regulamento da CETIP para “Acesso de Participante para
Admissão de Ativo para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para
Liquidação” em seu artigo 38, inciso IV, prevê que constitui atribuição do registrador efetuar a
guarda dos documentos originais representativos do ativo e de toda a documentação relativa ao
mesmo. Assim sendo, mesmo considerando que a CCB tivesse realmente sido registrada na
CETIP, a guarda da documentação original seria realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul, originador
e registrador do referido título.
433.
Quanto ao Banco Cruzeiro do Sul, destaquei que, no decorrer do processo, o próprio
Banco Prosper informou (fls. 497) que “com relação à Cédula de Crédito Bancário no 6820, emitida
pela Associação dos Músicos Militares do Brasil – AMBRA, fomos informados pelo Banco
Cruzeiro do Sul S/A de que, por ocasião da emissão da CCB, o cliente não assinou a mesma”.
434.
Pelos motivos expostos, a solicitação foi indeferida.
Despacho de Pedido de Reconsideração do Entendimento da PFE
435.
Em 22.05.2019, proferi despacho (fls. 3.626-3.627) acerca do pedido do Deutsche
Bank de reconsideração da opinião da PFE quanto a existência de óbice legal à celebração de termo
de compromisso (fls. 244-313 do Processo Administrativo RJ 2016/0683).
436.
Relembrei que o acusado protocolou em 16.05.2016 documentação (fls. 154-220 do
Processo Administrativo RJ 2016/0683) que comprovaria o pagamento dos cotistas seniores e o
pagamento dos resgates efetuados em 6 dos 9 FIDCs constantes do Termo de Acusação,
notadamente aqueles administrados pela Cruzeiro do Sul DTVM e que cujas carteiras eram
compostas por recebíveis originários do Banco Cruzeiro do Sul.
437.
Considerando que o parecer do Comitê de Termo de Compromisso foi emitido em
12.05.2015 e a documentação apresentada pelo acusado foi protocolada na CVM somente em
16.05.2016, o Deutsche Bank entendeu que a PFE e o Colegiado não teriam considerado o
protocolo de novos documentos. Assim, em 01.08.2016, o acusado apresentou pedido de
reconsideração da PFE com relação à existência de óbice legal, visto que, em sua opinião, tal óbice
teria sido superado.
438.
Diante dos argumentos apresentados, o diretor Roberto Tadeu Fernandes encaminhou

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12081 – Relatório – Página 94 de 94

o processo à PFE que se manifestou no sentido de que, conforme parecer inicial, caberia à área
técnica responsável verificar a suficiência de documentação.
439.
Mais à frente, encaminhei os autos à SIN para que se manifestasse quanto ao assunto,
conforme já relatado, que consignou seu entendimento de que a reparação integral dos danos não
teria sido realizada. Diante do exposto, o pedido de reconsideração do acusado foi considerado
analisado e indeferido.
440.
Em sua manifestação subsequente, o acusado expôs as razões pelas quais entende que
a opinião da área técnica não está correta. Entendo, entretanto, que a peça não apresentou qualquer
pedido à PFE ou ao Colegiado, tornando difícil compreender o que deseja o acusado.
441.
Ainda que a manifestação fosse recebida como recurso, em reverência ao princípio da
instrumentalidade das formas, ter-se-ia a esdrúxula situação de um recurso ao Colegiado contra
indeferimento de pedido de reconsideração de entendimento da PFE. Quanto a isso, entendi que
tal recurso não mereceria conhecimento seja pela total ausência de cabimento seja pela ausência
de interesse de agir.
442.
Ademais, o Colegiado da CVM rejeitou a proposta de termo de compromisso
acompanhando o entendimento do Comitê que, por sua vez, fundamentou sua conclusão não
apenas no óbice jurídico, mas também na ausência de conveniência e oportunidade dadas as
circunstâncias do caso concreto.
443.
Ao contrário do sustentado pelo acusado, o parecer expressamente cita os documentos
apresentados que comprovariam a reparação dos danos (item 51 e nota de rodapé 5) havidos nos
fundos do Banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, conclui não ser possível dizer que o Comitê e o
Colegiado não estivessem a par dos fatos que viriam a ser salientados pelo acusado no pedido de
reconsideração do entendimento da PFE.
444.
Nesses termos, não conheci da petição apresentada pelo Deutsche Bank.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 1 de 40
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2014/12081
Reg. Col. 0047/2016

Acusados:
Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial

Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial

Banco Prosper S.A.

Deutsche Bank SA - Banco Alemão

Banco Petra S.A.

Oliveira Trust DTVM S.A.

Verax Serviços Financeiros Ltda

Marcelo Xandó Baptista

Carla Santoro

José Alexandre Costa de Freitas

Luis Octavio Azeredo Lopes Indio da Costa

Marcio Serra Dreher

Luis Felippe Indio da Costa

Maria Luisa Garcia de Mendonça

Assunto:

Apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em
violação ao item I c/c o item II, “c”, da Instrução CVM n° 08/79, assim
como irregularidades na administração, gestão e custódia de diversos fundos
de investimento que adquiriam créditos originados pelo Banco Cruzeiro do
Sul S.A.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
ORIGEM E OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar as responsabilidades
do Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial (“Cruzeiro do Sul DTVM”), do
Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial (“Banco Cruzeiro do Sul” ou “Banco”),
do Banco Prosper S.A. (“Banco Prosper”), do Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão (“Deutsche
Bank”), do Banco Petra S.A. (“Banco Petra”), da Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira Trust”),

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 2 de 40
da Verax Serviços Financeiros Ltda (“Verax” ou “Administradora”) e de Marcelo Xandó Baptista
(“Marcelo Baptista”), Carla Santoro (“Carla Santoro”), José Alexandre Costa de Freitas (“José
Freitas”), Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa (“Luis Octavio”), Marcio Serra Dreher
(“Marcio Dreher”), Luis Felippe Índio da Costa (“Luis Felippe”) e Maria Luisa Garcia de
Mendonça (“Maria Luisa”), na administração, distribuição e custódia de fundos de investimento.
2.
No âmbito de atividade de supervisão de fundos de investimento em direitos
creditórios (“FIDC”) e fundos de investimento em participação (“FIP”), e após a decretação, pelo
Banco Central do Brasil (“BCB” ou “Banco Central”), do Regime de Administração Especial
Temporária (RAET) nas empresas relacionadas ao Banco Cruzeiro do Sul, a SIN requereu a
realização de inspeção em diversos fundos de investimento direta ou indiretamente relacionados
ao Banco, que foi conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) no período de
25.06.2012 a 28.05.2013 junto à Verax, Cruzeiro do Sul DTVM, Banco Prosper, Deutsche Bank,
Oliveira Trust, Banco Petra e outros agentes de mercado.
3.
O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N° 01/2013 (“Relatório de Inspeção” às fls.
96-228) apontou uma série de irregularidades em relação a procedimentos adotados na
administração, gestão, distribuição e custódia dos seguintes fundos de investimento:
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 180
(“FIDC CPP 180”)
Conjuntamente denominados
“FIDCs”
FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360
(“FIDC CPP 360”)
FIDC Aberto CPP 540 RPPS
(“FIDC CPP 540”)
FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro
(“FIDC Multicred Financeiro”)
Prosper Flex FIDC Multicedentes
(“Prosper Flex FIDC”)
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II
(“FIDC Crédito Consignado II”)
FIDC Trendbank Banco de Fomento –
Multisetorial
(“FIDC Trendbank Multisetorial”)
FIDC Creditmix
(“FIDC Creditmix”)
Verax RPW Microfinanças FIDC Aberto
(“RPW Microfinanças FIDC”)
FIP BCSul Verax Equity 1
(“FIP Equity 1”)
Conjuntamente denominados
“FIPs”
FIP BCSul Verax 5 Platinum
(“FIP Platinum”)
4.
Outros documentos relacionados aos ilícitos investigados pela SIN foram obtidos junto
à 2a Vara Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro e Lavagem de Valores
da Subseção Judiciária de São Paulo, que instrui a Ação Penal n° 0006640-61.2012.4.03.6181 para
apurar supostos crimes cometidos na administração do Banco Cruzeiro do Sul.
5.
Passo a analisar as acusações separando-as por tipo de fundo de investimento, diante
da diversidade das regras e das normas aplicadas a esses veículos de investimento e considerando
as características distintas das irregularidades apontadas em cada caso.
II.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
6.
Os fatos analisados neste item envolvem a apuração da prática de operação fraudulenta
por Luis Octavio, Luis Felippe, Verax, Cruzeiro do Sul DTVM, Banco Cruzeiro do Sul, Marcio
Dreher e Maria Luisa, relativa aos “FIPs”. De forma sucinta, os FIPs eram administrados pela
Verax, cujo diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários era Marcio

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 3 de 40
Dreher, tendo a distribuição de cotas sido contratada junto à Cruzeiro do Sul DTVM que utilizou
a estrutura de vendas do Banco Cruzeiro do Sul, cuja diretora de controladoria era Maria Luisa.
Os recursos captados do público investidor eram direcionados exclusivamente para aquisição de
debêntures da Patrimonial Maragato S.A. (“Maragato” ou “Companhia”), único ativo integrante
da carteira dos dois Fundos. Todas as empresas envolvidas eram controladas por Luis Octavio e
Luis Felippe.
7.
A Acusação aduz uma série de irregularidades na administração, gestão e distribuição
dos FIPs, que estavam sob controle de Luis Octavio e Luis Felippe por meio do grupo econômico
comandado por eles, com o objetivo de beneficiá-los pelos investimentos realizados pelos Fundos.
Ou seja, esses acusados utilizavam irregularmente a estrutura de suas empresas para canalizar
recursos de terceiros para a Maragato.
II.1
LUIS OCTAVIO, LUIS FELIPPE E MARIA LUISA1
II.1.1
PRELIMINAR
8.
Em sede preliminar, a defesa de Luis Octavio, Luis Felippe e Maria Luisa alegou a
inépcia da acusação argumentando o não atendimento ao disposto nos arts. 6o e 11 da Deliberação
CVM no 538/08. Primeiro porque não teria havido qualquer individualização da conduta dos
acusados, não sendo possível distinguir “quem é responsável pelo que e quem fez o que”; e
segundo pelo fato de que a manifestação prévia de Luis Felippe e Maria Luísa teria sido realizada
“em PAS distinto”, no caso o Processo CVM no RJ2012/6389.
9.
Nenhuma razão assiste aos Acusados.
10.
Sobre o assunto, destaco que o Colegiado da CVM já se manifestou sobre a finalidade
do pedido de esclarecimentos objeto do ofício questionado pelos acusados, antes previsto no art.
6o-B da Deliberação CVM no 457/02, nos termos do voto do Diretor Pedro Marcilio segundo o
qual tal pedido de informações “não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se
consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência
administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos
processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores
justificados e que sejam instruídos com qualidade”.
11.
Com a entrada em vigor da Deliberação CVM no 538/08, que revogou a Deliberação
CVM no 457/02, o entendimento do Colegiado não se alterou sobre o dispositivo que prevê a
requisição de informações dos investigados antes de se proceder à acusação, conforme excerto do
voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek que revela: “aqui vale, novamente, esclarecer com que
finalidade foi concebido o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, qual seja, proteger e viabilizar
o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão
somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria

1 Fls. 2083-3199.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 4 de 40
das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata
o art. 9o, §2o, da Lei no 6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito
subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia” (grifou-se).
12.
Nada obstante, importa destacar que o Processo CVM RJ2012/6389 não é um outro
processo sancionador (“PAS”), como afirmou a defesa, e sim o processo de investigação que
levantou os fatos que deram origem ao presente processo sancionador. Trata-se, portanto, da fase
pré-sancionadora da presente apuração, não configurando nenhuma irregularidade a expedição do
ofício nos autos daquele processo administrativo.
13.
A defesa de Luis Octavio alega que nunca teria recebido o ofício de solicitação de
manifestação prévia enviado pela CVM e que os depoimentos dos acusados teriam sido importados
de ação penal sem que tivesse havido o direito ao contraditório.
14.
Sobre esse ponto, além dos argumentos acima, verifica-se dos autos que houve efetiva
tentativa de comunicação por meio do ofício enviado ao endereço mais recente do acusado, obtido
na base de dados do SERPRO, uma vez que o endereço que constava do Sistema de Cadastro da
CVM era o da Cruzeiro do Sul DTVM que já se encontrava em liquidação extrajudicial.
15.
Já no que diz respeito à utilização de depoimentos importados de ação penal, é
importante ressaltar que todos os documentos citados foram compartilhados por decisão judicial2
e estiveram à disposição dos acusados no presente processo não havendo, portanto, que se falar
em prejuízo do direito ao contraditório.
16.
Quanto à ausência de individualização das condutas apuradas, verifica-se na narrativa
da acusação a participação de cada um dos três acusados no mecanismo fraudulento criado para
simular a liquidez diária dos FIPs bem como a participação de Luiz Felippe e Luiz Octavio, e das
empresas comandadas por eles, na idealização, viabilização, operacionalização e distribuição dos
Fundos.
17.
A acusação chamou a atenção para diversas irregularidades no processo de
administração, gestão e distribuição das cotas dos FIPs que, em seu conjunto, caracterizariam a
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários conforme definida na letra “c” do item II
da Instrução CVM no 8/79.
18.
É possível citar, de forma resumida, as seguintes irregularidades apontadas pela
acusação:
i.
aquisição, pela Verax, das debêntures da Maragato em situação de
conflito de interesses em descumprimento do disposto no art. 36,
parágrafo único, da Instrução CVM no 391/03;
ii.
aquisição, pela Verax, das debêntures da Maragato, sem um estudo,
projeção ou trabalho de análise que embasasse tecnicamente a decisão
de investimento;

2 Fl. 953

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 5 de 40
iii.
a distribuição de cotas dos FIPs pelo Banco Cruzeiro do Sul, que atuava
em substituição à Cruzeiro do Sul DTVM sem a devida formalização,
realizada com a promessa de “resgate” das mesmas;
iv.
para cumprir a promessa de liquidez das cotas dos FIPs o Banco Cruzeiro
do Sul e a Cruzeiro do Sul DTVM teriam implementado um mecanismo
que garantia a aquisição das cotas no mercado secundário por empresas
do grupo ou através de emissões irregulares de CCBs em nome de
clientes do Banco;
v.
a prática de uma política agressiva no processo de distribuição de cotas
dos FIPs que pagavam um comissionamento acima do demais produtos
aos gerentes do Banco Cruzeiro do Sul, incentivando a venda de cotas
dos Fundos sem empregar o devido cuidado em verificar a qualificação
do investidor;
vi.
a Administradora atuava de forma passiva e não fiscalizava de forma
mínima a atuação da Cruzeiro do Sul DTVM e do Banco Cruzeiro do Sul
permitindo as irregularidades no processo de distribuição de cotas e na
simulação de liquidez das mesmas;
vii.
a Administradora atuava de forma passiva e não exercia influência e nem
participava da gestão da companhia investida, conforme previsto no art.
2° da Instrução CVM n° 391/033, permitindo que Luis Octavio e Luis
Felippe atuassem na companhia sem nenhuma supervisão ou
acompanhamento que pudesse defender os interesses dos cotistas dos
Fundos.
19.
E, por derradeiro, é importante ressaltar que os acusados apresentaram defesa escrita
contestando de forma minuciosa as provas e argumentos produzidos pela acusação, tendo juntado
documentação para respaldar seus argumentos, o que demonstra inequivocamente o exercício
pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
II.1.2
MÉRITO
II.1.2.1
Luis Octavio e Luis Felippe
20.
Embora Luis Octavio, Luis Felippe e Maria Luisa tenham apresentado defesa de forma
conjunta, a análise do mérito será realizada em separado para Maria Luisa considerando que sua
participação foi, de certa forma, limitada.
21.
Luis Octavio e Luis Felippe declararam que “a criação dos FIPs teria como finalidade
(i) permitir a diversificação de investimentos; e (ii) constituir novo produto a ser oferecido aos

3 Conforme transcrito do artigo 2o da Instrução CVM no 391/03:
O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão
de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, participando do processo
decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 6 de 40
clientes. A estrutura pensada era a de ter os FIPs investindo preponderantemente nas debêntures
emitidas pela Patrimonial Maragato.”
22.
Em relação ao cumprimento do disposto no art. 36, parágrafo único4, da Instrução
CVM n° 391/03, alegam que houve a assinatura pelos investidores de um instrumento anexo ao
boletim de subscrição, que autorizava o investimento em companhias que contassem com a
participação dos acionistas do Banco Cruzeiro do Sul.
23.
Quanto ao mecanismo de liquidez, alegam que o vocábulo “resgate” teria sido usado
em seu sentido comum, tendo como objetivo informar aos potenciais subscritores de cotas a
possibilidade de “sair do investimento”. Além disso, o mecanismo de liquidez era realizado por
compras e vendas de cotas no mercado secundário, no qual os adquirentes eram, muitas vezes,
pessoas ligadas ao Banco Cruzeiro do Sul e à Maragato, também cotistas dos FIPs.
24.
Quanto à captação das cotas do FIPs, afirmam ser possível atribuir comissão ao gerente
do banco em valor superior ao da comissão paga pelos CDBs, pois não haveria incidência de
contribuição ao FGC.
25.
Tenho que a defesa não conseguiu afastar a tese da Acusação, corroborada pelas provas
dos autos.
26.
Com efeito, no que tange a aquisição, por fundo de investimento em participações, de
ativo em que exista conflito de interesses, é importante ressaltar que a Instrução CVM n° 391/03
não veda, por completo, tal prática. No entanto, é imperioso que situações como estas devam ser
revestidas de cuidados redobrados com análises técnicas precisas e claras, além de indubitável
transparência nas informações.
27.
A intenção do art. 36 da Instrução CVM no 391/03 é evitar a negociação de valores
mobiliários em situação de conflito de interesses por ser esta uma prática que impõe grandes riscos
à decisão de investimento. Para que situações especiais possam ser consideradas e os riscos sejam
conscientemente aceitos, a norma exige a aprovação da maioria dos cotistas reunidos em
assembleia geral.
28.
Evidentemente que a aprovação de um tema tão sensível em uma assembleia geral
requer que sejam apresentadas as condições financeiras e as garantias da operação de forma clara
e transparente, inclusive comparando-a com outras opções de investimento existente no mercado.
Tal providência seria o mínimo que se esperaria para que uma assembleia de cotistas pudesse
tomar uma decisão sobre realizar ou não realizar um investimento com partes relacionadas e
mitigaria, por certo, o risco de decisão influenciada por interesses conflitantes.

4 Art. 36. Salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembleia geral, é vedada a aplicação de recursos do
fundo em títulos e valores mobiliários de companhias nas quais participem:
(...)
Parágrafo único. Salvo aprovação da maioria dos cotistas, é igualmente vedada a realização de operações, pelo fundo,
em que este figure como contraparte das pessoas mencionadas no inciso I deste artigo, bem como de outros fundos de
investimento ou carteira de valores mobiliários administrados pela administradora ou pela gestora, quando houver.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 7 de 40
29.
Dessa forma, entendo que a exceção prevista pela norma não pode ser interpretada de
forma ampla e tampouco a autorização de investimento poderia ser realizada por meio do Boletim
de Subscrição, ou de documento anexo a ele, de forma generalista, sem a existência de uma análise
mais detalhada pela assembleia de cotistas das bases econômicas do investimento específico
proposto.
30.
O objetivo da regra, neste caso, é justamente tirar o papel decisório do gestor em
situações de conflito de interesses e delegá-lo à assembleia geral. Assim, caberia ao gestor e
administrador apenas apresentar as bases econômicas, os benefícios e riscos da operação para criar
condições para a tomada de decisão pela assembleia geral. A autorização ampla e irrestrita ao
administrador ou gestor não poderia substituir a decisão da assembleia e a utilização de tal artifício
deve ser encarada como uma tentativa de tornar inócua e ineficaz a regra de coibição à negociação
com partes relacionadas.
31.
Assim, a alegação da defesa de que a assinatura do Boletim de Subscrição seria
equivalente ao processo de consulta formal previsto no §3o do artigo 16 da norma não deve
prosperar.
32.
Ademais, apesar de investir na Companhia, os FIPs não exerceram seu dever de
participar do processo decisório e de ter uma efetiva influência na gestão da companhia investida,
como determinado pelo art. 2o da Instrução CVM no 391/03, permitindo que o comando da
Maragato fosse exercido exclusivamente pelos próprios Luis Octavio e Luis Felippe. Tal
passividade na gestão dos FIPs agravava ainda mais o risco do investimento diante da clara
situação de conflito de interesses.
33.
Quanto ao argumento de que o vocábulo “resgate” teria sido usado em seu sentido
comum, tendo como objetivo informar aos potenciais subscritores de cotas a possibilidade de “sair
do investimento” por meio do mecanismo de liquidez oferecido, parece-me não passar de um
eufemismo para o artifício utilizado para induzir os investidores ao erro, fazendo-os acreditar que
a possibilidade de “sair do investimento” a qualquer momento lhes estaria garantida.
34.
A negociação de cotas no mercado secundário, embora possível sob determinadas
regras, não poderia ser garantida aos investidores e tampouco no exíguo tempo de negociação em
1 dia, pois o “resgate” seria pago em d+1. Tais negociações, como sabido, dependeriam das
condições de mercado no momento e a oferta de uma garantia de que seriam realizadas encerra
qualquer discussão quanto ao intuito dos acusados de simular um resgate de cotas em fundo de
investimento fechado. Trata-se de mais um ardil utilizado pelos distribuidores para induzir o
cotista a erro na decisão de investimento e impulsionar a venda de cotas.
35.
Além disso, é importante mencionar que as operações de negociação de cotas dos FIPs
eram permitidas, segundo seu regulamento, somente no mercado de balcão organizado ou
mediante assinatura de termo de cessão registrado em cartório, o que não era o caso das
negociações realizadas.
36.
É ainda mais grave o fato de que, por outras vezes, para cumprir a promessa realizada

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 8 de 40
e garantir a liquidez artificial das cotas dos fundos, principalmente no fechamento de cada mês,
foi criado o mecanismo fraudulento5 que simulava a aquisição de cotas por clientes do Banco com
recursos advindos de CCB ́s emitidas em seu nome. Os valores relativos às CCB ́s eram
depositados em conta corrente do cliente e automaticamente eram utilizados para adquirir cotas
dos FIPs sem o seu conhecimento, conforme pode ser verificado através de depoimentos existentes
nos autos.
37.
Entendo que a peça acusatória levantou fatos e provas consistentes e suficientes6, entre
depoimentos, troca de mensagens eletrônicas, relatório emitido pelo FGC, entre outros para
comprovar a real existência do mecanismo de liquidez que foi idealizado e implementado sob
comando de Luis Octavio e Luis Felippe.
38.
Por fim, ao argumentar que o comissionamento diferenciado dos gerentes na captação
dos FIPs seria possível pelo fato de não haver incidência de contribuição ao FGC, a defesa
contradiz o próprio Banco Cruzeiro do Sul que em outro momento processual declarou7 que “o
auxílio prestado pelo Acusado à Cruzeiro do Sul DTVM (i) não resultou em benefícios, pois o
banco não teria relação com os investimentos dos fundos e não era remunerado pelo serviço que
prestava; e (ii) trouxe apenas prejuízos, na medida em que os clientes que optavam por investir
nos FIPs deixariam de utilizar tais valores na aquisição de produtos do Banco Cruzeiro do Sul”.
39.
Ora, se não era remunerado e ainda tinha seus produtos “canibalizados” pelos
investimentos nos FIPs, não há como justificar o pagamento de comissões mais altas na sua
distribuição. Mais do que isso, tenho que a única justificativa para que o Banco Cruzeiro do Sul
aceitasse prestar este serviço não remunerado é o fato de que seus controladores tinham interesses
conflitantes e benefícios diretos com a distribuição das cotas dos Fundos que visava à capitalização
da companhia investida que era controlada por eles.
40.
Desta forma, diante da clareza das provas e dos fatos apresentados, passo, então, a
avaliar se, conforme entendeu a acusação, tais práticas configuram uma operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, conforme definida na alínea “c” do inciso II e vedada no inciso I
da Instrução CVM no 08/79.
41.
Conforme a Nota Explicativa CVM no 14/79, a Instrução CVM no 08/1979 conceituou
“de forma propositadamente genérica, situações que configuram operações ou práticas
incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”,
entre elas, a operação fraudulenta, definida na alínea “c” do inciso II da Instrução CVM no 08/1979,
como “aquela em que se utiliza ardil, ou artifício, destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação,
para o intermediário, ou para terceiros”.
42.
A operação fraudulenta configura-se, portanto, quando presentes os seguintes

5 Fls. 1325-1347
6 Fls. 1325-1347
7 Fl. 1683

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 9 de 40
requisitos: (i) a utilização de ardil ou artifício, (ii) destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
(iii) com a finalidade de obter vantagem econômica ilícita para si ou para outrem.
43.
No caso em apreço, o ardil utilizado pelos acusados consiste nas diversas
irregularidades realizadas a partir do controle total da administração, gestão e distribuição dos
FIPs, entre elas:
i.
a utilização de um anexo do Boletim de Subscrição para dar ao gestor autorização
ampla para realização de operações marcadas por conflito de interesses, com o objetivo
de burlar a determinação normativa do art. 36 da Instrução CVM no 391/03 que delega
tal prerrogativa a assembleia geral;
ii.
idealização dos FIPs exclusivamente para aquisição de debêntures de companhia sob
controle dos acusados, a Maragato, providenciando para que estes FIPs fossem
administrados e geridos por empresa comandada por eles, a Verax, assegurando assim
que a aquisição das debêntures fosse realizada sem uma análise profissional e profunda
do risco-retorno dos papéis, fundamentando-se apenas em demonstrações contábeis de
uma empresa ainda insipiente se comparada ao tamanho da dívida emitida;
iii.
a passividade praticada pela gestora dos FIPs, comandada por eles, ao não participar
de forma ativa da gestão da companhia investida, conforme determina o art. 2o da
Instrução CVM no 391/03, para mitigar os riscos oriundos do flagrante conflito de
interesses;
iv.
a implementação pelo Banco Cruzeiro do Sul, do qual os acusados eram acionistas,
de mecanismo que simulava liquidez das cotas dos FIPs com o objetivo de aumentar
sua atratividade e alavancar suas vendas, burlando, assim, a determinação do art. 24
da Instrução CVM no 391/03.
44.
Seguramente todos os artifícios citados no item anterior induziram e mantiveram o
investidor ao erro, mas certamente um deles pode ser citado em destaque: a criação do mecanismo
de liquidez para simular a promessa infundada de possibilidade de resgate de cotas de um fundo
fechado, que teria o objetivo específico de induzir o investidor ao erro, fazendo-o acreditar que
poderia ter seus recursos disponíveis em D+1, independentemente das condições do mercado
secundário.
45.
Por fim, a finalidade de obter vantagem econômica ilícita pode ser facilmente
verificada considerando que:
i.
a sociedade investida era de controle exclusivo de Luis Octavio e Luis
Felippe;
ii.
a Maragato, apesar de ter sido constituída com um capital social de
apenas R$50.000,00, levantou R$240 milhões com a colocação de
debêntures de sua emissão, que foram adquiridas em sua totalidade pelos
FIPs administrados pela gestora controlada por Luis Octavio e Luis
Felippe;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 10 de 40
iii.
os recursos arrecadados pela Maragato, empresa de participações, eram
utilizados para adquirir ativos que tinham, em sua grande maioria, o
próprio Luis Octavio e Luis Felippe como sócios8;
iv.
conforme declaração emitida pela Crowe Horwart, auditora da Maragato,
em seu relatório de 31.12.20119, a Companhia não teria outro propósito
que não a captação de recursos para o Banco Cruzeiro do Sul. Destaca-
se trecho do relatório10 onde se lê: “Dessa forma a auditoria entende que
as
operações
realizadas
pela
Patrimonial Maragato servem
exclusivamente como instrumento de captação de recursos para o banco
Cruzeiro do Sul.”;
v.
Todas as etapas do processo eram controladas por empresas pertencentes
ao grupo de Luis Octavio e Luis Felippe, e, portanto, geravam receita e
benefícios econômicos ao seu grupo econômico tais como taxa de
administração dos fundos, taxas de estruturação, taxas de colocação das
debêntures, custos de distribuição das cotas dos FIPs, entre outros, sem
agregar valor para os investidores já que os FIPs investiam na Maragato
que investia em ativos financeiros, em sua grande maioria, emitidos
pelos próprio grupo Cruzeiro do Sul.

46.
Desta forma, restaram comprovados os elementos necessários para a configuração da
prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos definidos na letra
“c” do item II da Instrução CVM no 8/79, pelos acusados Luis Octavio e Luis Felippe.
II.1.2.2
Maria Luisa
47.
Maria Luisa era, à época, diretora de controladoria do Banco Cruzeiro do Sul e seu
nome apareceu11 em diversos depoimentos12 como sendo, ao lado de Luis Octavio e Luis Felippe,
a pessoa que controlava o mecanismo de liquidez implementado pelo banco para simular a liquidez
das cotas dos FIPs.
48.
A acusada também aparece em diversos e-mails13 relacionados à emissão de CCBs que
se destinavam a gerar fundos para fechamento mensal das contas dos FIPs, conforme salientado
anteriormente.
49.
Diante das imputações apresentadas pela Acusação, sua defesa alegou, além dos fatos
já analisados na seção anterior, que Maria Luísa sequer deveria figurar neste processo, uma vez
que além de não ter havido a criação de empréstimos, dada a estrutura organizacional do Banco,

8 Folha 166 – Composição do Ativo da Patrimonial Maragato S.A. em 31.12.2011
9 Folha 3372
10 Fl. 3372
11 1298-1373
12 Como exemplo de ser citado o depoimento de Élcio Leopoldino à Fl. 1334 e outros citados no relatório do FGC à
Fl. 1335
13 Como exemplo, podem ser citados as mensagens destacadas nas Fls. 1334 e 1337.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 11 de 40
ela não teria participação nos mecanismos de concessão de crédito.
50.
Tal argumento não demonstra aderência aos fatos, depoimentos e correspondências
apresentadas nos autos. Em primeiro lugar porque, conforme já analisado na seção anterior, as
provas são suficientes para caracterizar a existência do mecanismo de liquidez implementado e,
em segundo lugar, porque as mensagens eletrônicas e os depoimentos tomados deixam claro que
Maria Luisa tinha conhecimento e participava da operacionalização do procedimento.
51.
Outro fator importante, além dos depoimentos e documentos mencionados, que atesta
o claro conhecimento e participação de Maria Luisa de todo o mecanismo fraudulento pode ser
verificado no relatório de auditoria14 da Maragato, elaborado pela Crowe Horwath e apresentado
pela defesa da Verax e Márcio Dreher que, ao descrever a estrutura organizacional da Companhia,
deixa claro que Maria Luisa era também diretora da Maragato.
52.
Desta forma, tenho como comprovado o conhecimento e o envolvimento de Maria
Luisa na operação fraudulenta, destacadamente na concretização do ardil consistente no
mecanismo implementado para simulação de liquidez das cotas dos FIPs, que visavam induzir os
investidores ao erro ao acreditarem que seus investimentos poderiam ser resgatados a qualquer
momento, com o claro propósito de captar recursos e obter benefícios financeiros para o grupo
financeiro do Banco Cruzeiro do Sul.
53.
Nesses termos, tenho também como caracterizados os elementos necessários para a
configuração da participação de Maria Luisa na prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários nos termos definidos na letra “c” do item II da Instrução CVM no 8/79, e seu
grau de participação será ponderado na dosimetria da pena.
II.2
CRUZEIRO DO SUL DTVM E BANCO CRUZEIRO DO SUL15
II.2.1
OPERAÇÃO FRAUDULENTA
54.
Apesar de terem apresentado defesas em separado, os argumentos trazidos pela
Cruzeiro do Sul DTVM e pelo Banco Cruzeiro do Sul são semelhantes. Por isso e também pelo
fato de que as duas instituições exerceram o mesmo papel perante os Fundos, o de distribuidor das
cotas, seus argumentos serão analisados em conjunto.
55.
Sobre essas duas instituições, também é comum o fato de que Luis Octavio e Luis
Felippe eram seus controladores e utilizaram ambas as estruturas para operacionalizar a prática da
operação fraudenta, conforme longamente descrito no relatório e neste voto. Diversas
irregularidades anteriormente descritas, que tiveram por objetivo ludibriar e induzir os investidores
a adquirir cotas do FIPs a fim de capitalizar a Maragato, foram realizadas pelos distribuidores das
cotas, a Cruzeiro do Sul DTVM e o Banco Cruzeiro do Sul, cujas estruturas foram essenciais para
que Luis Octavio e Luis Felippe operacionalizassem o mecanismo fraudulento de distribuição das

14 Fl. 3372.
15 Fls. 1628- 1663 e fls. 1664-1739, respectivamente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 12 de 40
cotas e de simulação de liquidez, pois o ardil criado pelos acusados era realizado por meio dessas
instituições.
56.
Nesta seção, portanto, além de alguns argumentos comuns aos apresentados pelos seus
controladores, já analisados na seção II.1, passo a verificar os argumentos adicionais apresentados
pelas defesas.
57.
A Cruzeiro do Sul DTVM alegou, com base no princípio da legalidade estipulado no
art. 5o da Constituição Federal, que não teria havido qualquer irregularidade na distribuição de
cotas, pois não haveria dispositivo que proibisse a subcontratação do Banco Cruzeiro do Sul para
exercício da atividade sem formalização, bem como norma que vedasse o estímulo aos gerentes
para venderem cotas dos FIPs. Além disso, a defesa argumenta que a participação da Cruzeiro do
Sul DTVM na distribuição de cotas dos FIPs “não cria responsabilidade para a DTVM perante a
CVM, uma vez que as obrigações decorrem apenas de lei, nos termos do art. 5o, inciso II da
Constituição e qualquer previsão em ato normativo da CVM nesse sentido é inconstitucional”.
58.
Com relação à subcontratação, importa registrar que a questão dos autos não diz
respeito à possibilidade dela ser realizada sem a devida formalização. Esse não é o aspecto
principal que caracteriza a infração discutida nos autos. De toda forma, é oportuno enfatizar que
as normas emanadas pela CVM criam responsabilidades e regulam as atividades de distribuição
de cotas de fundos de investimento, pois a Lei no 6.385/76 define em seu art. 8o, inciso I, que
“compete à Comissão de Valores Mobiliários regulamentar, com observância da política definida
pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de
sociedades por ações”.
59.
Neste sentido, tanto a Cruzeiro do Sul DTVM quanto o Banco Cruzeiro do Sul, ao
distribuírem cotas dos FIPs, notadamente definidas como valores mobiliários, estão obrigados a
respeitar as normas regulamentares da CVM no que diz respeito a essas atividades específicas.
60.
Para fins de apuração do esquema criado, releva o modo como essas duas instituições
agiram a fim de viabilizar o intuito almejado pelos controladores, sendo, nesse contexto, a
subcontratação sem formalização e sem remuneração ato que demonstra a confusão patrimonial e
a união de esforços para a concretização do desígnio de Luis Octavio e Luis Felippe.
61.
Da mesma forma, deve ser analisada a discussão quanto ao estímulo oferecido aos
gerentes. Esse fato, de forma isolada, não configuraria uma irregularidade passível de sanção.
Ocorre, contudo, que tal estratégia deficitária narrada na seção anterior é mais um elemento a
reforçar a tese da acusação de que o Banco Cruzeiro do Sul e a Cruzeiro do Sul DTVM tinham
forte interesse na distribuição de cotas dos fundos já que estes foram idealizados com o intuito
exclusivo de capitalização da empresa controlada por seus sócios que acabava por reinvestir
grande parte do valor captado no grupo financeiro Cruzeiro do Sul.
62.
A defesa também contestou o argumento de que os cotistas teriam sido induzidos a
acreditar que seria possível o resgate das cotas dos fundos afirmando que a informação sobre a
impossibilidade de resgate teria sido devidamente introduzida no instrumento de subscrição de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 13 de 40
cotas assinado por eles. Sobre esse ponto, o boletim de subscrição de fato vedava o resgate de
cotas, mas é incontroverso nos autos e admitido pela própria defesa de Luis Octavio e Luis
Felippe16, controladores da Cruzeiro do Sul DTVM e do Banco Cruzeiro do Sul, o uso da palavra
“resgate” em seu sentido comum no processo de distribuição das cotas, tendo como objetivo
informar aos potenciais subscritores a possibilidade de “sair do investimento” por meio do
mecanismo de liquidez oferecido.
63.
Este procedimento, de induzir o investidor a acreditar que teria garantido o direito de
saída de um investimento em um fundo fechado a qualquer momento, é justamente o que configura
o ardil utilizado pelos acusados para induzir o investidor ao erro e não o fato das cotas terem sido
ou não resgatadas.
64.
Quanto à necessidade de verificar a documentação que comprovasse a condição de
investidor qualificado17 dos cotistas, as defesas da Cruzeiro do Sul DTVM e do Banco Cruzeiro
do Sul argumentaram que sempre verificavam tal condição daqueles que subscreviam cotas nos
FIPs e que eles teriam reconhecido e atestado seu enquadramento por meio das Declarações de
Condição de Investidor Qualificado que assinaram.
65.
Nesse ponto, tenho como incontroverso que os investidores assinavam documento no
qual se autodeclaravam qualificados no momento da subscrição de cotas. Entretanto, o que a
acusação tentou comprovar é que os acusados não verificavam, através da exigência de
comprovantes, se os investidores realmente possuíam investimentos financeiros em valor superior
a R$ 300.000,00.
66.
A Acusação se suporta em depoimentos18 nos quais alguns cotistas declararam que não
lhes foram solicitados comprovantes da condição de investidor qualificado. Um dos investidores,
B.M.S., declarou que, à época, não tinha investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil
e, portanto, não poderia ser considerada como investidora qualificada.
67.
O Banco Cruzeiro do Sul, por seu turno, sustenta que não exigia documentação
comprobatória pelo fato de que os investidores eram seus clientes e que, portanto, teria
conhecimento de que os investidores possuíam investimentos superiores a R$ 300 mil.
68.
Nesse contexto, com exceção da situação específica de B.M.S., tenho que a Acusação
não conseguiu demonstrar efetivamente a leniência dos acusados, pois os outros investidores
assumiram possuírem investimentos acima de R$300 mil ou declararam não se lembrar se
possuíam. É frágil a sustentação da acusação baseada em um único depoimento que se refere a

16 Fl. 2857
17 O art. 109 da Instrução CVM no 409 prevê:
“Para efeito do disposto no artigo anterior, são considerados investidores qualificados:
(...)
IV – pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio,
de acordo com o Anexo I;”
18 Fls. 1305-1306

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 14 de 40
fatos pretéritos e, portanto, possivelmente imprecisos relativos ao volume de aplicação da
investidora à época que teria reconhecido sua assinatura na mencionada declaração.
69.
No entanto, apesar de reconhecer que neste caso não tenha sido comprovada a tese
acusatória, tal situação não afeta o ponto principal em julgamento que é a concorrência dos
acusados para a prática de operação fraudulenta.
70.
Outro ponto trazido pelos Acusados seria que as negociações de cotas ocorreriam no
âmbito privado não se enquadrando como distribuição pública e que a acusada apenas auxiliaria
os investidores que queriam vender cotas, indicando interessado em adquiri-las.
71.
Tal argumento não se sustenta diante dos fatos apurados que comprovam que o Banco
Cruzeiro do Sul atuava para garantir a promessa de liquidez das cotas em D+1. Não se poderia
imaginar que o Banco Cruzeiro do Sul pudesse cumprir a promessa de liquidez feita aos seus
investidores sem uma atuação ativa na negociação das cotas dos referidos fundos.
72.
Por fim, o Banco Cruzeiro do Sul aduziu que o processo de emissão de CCBs não
estaria eivado de irregularidades e, ademais, a CVM não teria competência para fiscalizá-los.
73.
Enfatiza-se mais uma vez que o presente processo não está julgando irregularidades
específicas no procedimento de emissão de CCB ́s, sendo os fatos narrados usados apenas para
suportar a linha acusatória na caracterização da operação fraudulenta praticada pelos acusados que
se utilizaram deste ardil para induzir os investidores ao erro ao adquirirem cotas dos FIPs
acreditando ser um investimento líquido. Cabe ainda ressaltar que o ardil idealizado e
implementado teria objetivo exclusivo de facilitar a distribuição das cotas dos fundos visando obter
recursos e vantagens financeiras para seus controladores.
74.
Desta forma, entendo presentes os elementos necessários para a configuração da
participação da Cruzeiro do Sul DTVM e do Banco Cruzeiro do Sul na prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários nos termos definidos na letra “c” do item II da
Instrução CVM no 8/79.
II.3.2
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DIRETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DOS FIPS
(ART. 4° DA INSTRUÇÃO CVM 387)
75.
De acordo com a Acusação, em que pese o fato de Luis Felippe ter deixado de ser
diretor estatutário da Cruzeiro do Sul DTVM em 30.04.2007, nunca teria havido a preocupação
por parte da instituição em comunicar à CVM a substituição do responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM n° 387/03, descumprindo o seu art. 4°19 c/c art. 2120, aplicável às distribuidoras de

19 Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
20 Art. 21. As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades de balcão organizado,
aos associados das bolsas de mercadorias e de futuros, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 15 de 40
títulos e valores mobiliários.
76.
A Acusação baseou sua afirmação no fato de que, à época da elaboração da peça
acusatória, a tela do sistema de cadastro da CVM21 apresentava Luis Felippe como o diretor
responsável pelo cumprimento da referida instrução, sendo que o mesmo, ao se manifestar acerca
da distribuição de cotas dos FIPs, teria informado que deixou de ser diretor estatutário da Cruzeiro
do Sul DTVM desde a assembleia geral ordinária realizada em 30.04.2007.
77.
A defesa afirmou que “em correspondência enviada em 11.06.2007 a DTVM informou
a alteração do diretor responsável pelas atividades de administração da carteira de valores
mobiliários, que passou a ser exercida pelo Dr. Marcelo Xandó Batista, eleito em Assembleia
geral Extraordinária realizada em 12.2.2007 ” e apresentou a correspondência enviada22.
78.
Das provas juntadas aos autos, verifica-se que a alteração informada pela Cruzeiro do
Sul DTVM refere-se à substituição do diretor responsável pelas atividades de administração de
carteira de que trata a Instrução CVM n° 306/99, que não é objeto da presente apuração.
79.
A Acusação imputou à acusada falha na indicação de diretor responsável pela
distribuição dos FIPs, atividade que é tratada na Instrução CVM n° 387 e que não estava atualizada,
conforme comprovado pela tela do sistema da CVM. As atividades de distribuição e administração
de carteiras não se confundem, tampouco seus responsáveis.
80.
Concluo, portanto, restar caracterizado o descumprimento, pela Cruzeiro do Sul
DTVM, do disposto no art. 4o da Instrução CVM n° 387/03.
II.4
VERAX E MÁRCIO DREHER23
81.
A Verax era administradora e gestora dos fundos e, assim como todas as outras
empresas envolvidas no mecanismo fraudulento, era controlada, à época, por Luis Octavio e Luis
Felippe. Luis Felippe exerceu inclusive o cargo de diretor responsável pela Verax até março de
2011, quando foi substituído por Marcio Dreher.
82.
Além de algumas questões já consideradas anteriormente, a Verax e Márcio Dreher
apresentaram alguns novos argumentos.
83.
Segundo os acusados, eles não tinham ciência dos procedimentos utilizados pelo
Banco Cruzeiro do Sul e Cruzeiro do Sul DTVM na distribuição de cotas dos FIPs e que, a
prevalecer o entendimento manifestado no Termo de Acusação, exigir-se-ia que os defendentes
adotassem conduta investigativa, chegando ao ponto de ingressar nas agências do Banco Cruzeiro
do Sul para simular a subscrição de quotas junto aos gerentes.

de valores mobiliários, e às instituições autorizadas a prestar serviços de registro, compensação, liquidação ou custódia
de valores mobiliários.
21 Fl. 915
22 Fl. 1646
23 Fls. 3273-3400.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 16 de 40
84.
Tal argumento não é procedente.
85.
Com efeito, no que diz respeito à Verax, não há que se falar em desconhecimento dos
fatos visto que, no momento que assumiu a administração dos FIPs e das primeiras aquisições de
debêntures, a Verax tinha o próprio Luis Felippe como diretor responsável. Sob seu comando a
Verax tomou a decisão de contratar a Cruzeiro do Sul DTVM como distribuidora, de aceitar que
ela utilizasse da estrutura de vendas do Banco Cruzeiro do Sul, de adquirir as debêntures da
Maragato e, ainda, de não participar de sua gestão. Não há como negar que a Verax tinha absoluto
conhecimento do que ocorria, pois atuava sob o comando do próprio Luis Felippe, além de ser
controlada por ele e por Luis Octavio, que juntos idealizaram e participaram da operacionalização
de todo o mecanismo fraudulento já analisado.
86.
Já quanto a Marcio Dreher, que assumiu a posição de diretor responsável somente em
março de 2011, seria possível admitir, em tese, que não tivesse conhecimento completo e
abrangente de alguns fatos. No entanto, apesar de não haver prova de que tinha ciência de todos
os procedimentos irregulares adotados na distribuição dos fundos, estava entre suas
responsabilidades a de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo,
conforme artigo 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/04. Desta forma, era seu dever fiscalizar
o serviço de distribuição e não é aceitável que não soubesse ao menos de alguns fatos corriqueiros,
como a promessa de resgate feita aos investidores dos fundos e da forma encontrada pelo Banco
para operacionalizar a “saída do investimento” por meio de compra e venda de cotas, que deveria
ser controlada pela própria Verax.
87.
Além disso, é fato incontroverso que já sob sua responsabilidade os FIPs fizeram novas
aquisições de debêntures da Maragato sem devido embasamento técnico na tomada de decisão de
investimento e continuaram sem participar de sua gestão.
88.
No reforço da argumentação de desconhecimento dos fatos, a defesa tenta desconstruir
uma das provas apresentadas na acusação afirmando que algumas contas sob o domínio
“@verax.com.br”, que teriam sido mencionadas como prova, foram criadas pela Cruzeiro do Sul
DTVM de modo a facilitar a organização do trabalho dos funcionários do back office. Segundo a
defesa, apenas os endereços gestão@verax.com.br e juridico@verax.com.br pertenciam e eram
integrados exclusivamente por colaboradores da Verax.
89.
Apesar do argumentado apresentado, a defesa não apresentou nenhuma comprovação
de que os endereços "operações@verax.com.br” e “movimentações@verax.com.br” não seriam,
de fato, utilizados pela Verax. Além disso, é possível notar que uma mensagem de 29.07.2010
enviada por E.L. que relatou a necessidade de caixa do fundo tinha em cópia o endereço
“gestão@verax.com.br” que assumidamente era da Verax e, portanto, teria chegado a seu
conhecimento.
90.
Assim, em que pese a alegação de que a resposta à referida mensagem não continha o
endereço eletrônico “gestão@verax.com.br”, o simples fato de ter chegado à Verax o relato sobre
a necessidade de caixa dos fundos seria suficiente para comprovar que era de seu conhecimento

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 17 de 40
que o Banco Cruzeiro do Sul e a Cruzeiro do Sul DTVM atuavam de forma bem mais ampla do
que uma simples atividade de distribuição de cotas.
91.
A defesa também alega que os documentos apontados pela Acusação não demonstram
a existência de qualquer resgate, na medida em que os defendentes jamais permitiriam a liquidação
de quotas dos FIPs antes do vencimento. No entanto, como já mencionado, é fato aceito que não
teria havido resgate de cotas dos FIPs, mas a irregularidade apontada não está baseada no efetivo
resgate de cotas e, sim, na ação de induzir o investidor ao erro fazendo-o acreditar que poderia
fazê-lo com a criação de um mecanismo de liquidez que simulava tais resgates.
92.
No que diz respeito à falta de participação na gestão da Companhia investida, a defesa
argumenta que, como o vencimento das debêntures se daria em 10 anos, a Verax aplicaria um
modelo de gestão passivo, que consistia na avaliação da capacidade financeira de quitação da
dívida pela Maragato, através da análise de suas demonstrações financeiras.
93.
O argumento, entretanto, não tem qualquer fundamento. O acompanhamento da
capacidade financeira de uma companhia através da análise de suas demonstrações financeira não
configura qualquer tipo de gestão. Aliás, a atividade de análise de demonstrações financeiras e de
acompanhamento de capacidade financeira das companhias é atividade corriqueira realizada por
diversos participantes de mercado que não tem qualquer relação com a gestão da companhia, seja
passiva ou não.
94.
Tampouco se sustenta a alegação de que algumas cláusulas da seção “Obrigações
Adicionais da Emissora”24 disposta no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações Classe A da Patrimonial Maragato S/A”, por si só,
caracterizam o cumprimento do dever de influência e de participação na gestão por parte da
administradora.
95.
Vale destacar que as debêntures da Maragato eram o principal ativo dos FIPs e o
acompanhamento efetivo e minucioso das atividades e desempenho da Companhia era o mínimo
que se poderia esperar de um gestor diligente, principalmente se considerarmos o alto grau de
conflito de interesses existente no caso em exame.
96.
No tocante à suposta falta de análise que suportasse a decisão de investir nas
debêntures adquiridas pelos fundos, a defesa argumentou que os acusados teriam sido diligentes,
pois teriam realizado uma análise das demonstrações financeiras, elaboradas pela B., da Maragato
e que no momento da decisão de se investir em ativos da Maragato não havia sinais de alerta, ou
red flags, contrários à aquisição das debêntures.
97.
A efetiva realização de análise financeira das demonstrações financeiras da Maragato
pela Verax, como base para a tomada de decisão de investimento, não merece sequer ser tomada
como verdadeira já que consta dos autos declarações da própria Verax de que os FIPs “foram
idealizados pelos controladores do Banco Cruzeiro do Sul justamente para investir na Patrimonial

24 Fl. 817

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 18 de 40
Maragato S.A” e que “a Verax recebeu proposta para administrar os dois FIPs e aceitou,
inclusive por ser o momento em que referido Banco apresentava crescimento e se preparava para
abrir seu capital”.
98.
Das declarações da Verax é possível concluir que a decisão de adquirir as debêntures
da Maragato foi tomada pelos controladores do Banco Cruzeiro do Sul e em momento anterior à
Verax ter assumido a administração e gestão dos fundos. Portanto, não é sustentável que a decisão
foi baseada em uma análise das demonstrações financeiras da Companhia investida visto que, pelo
desenrolar dos fatos, veio imposta quando da aceitação da função de administrador.
99.
Além disso, mesmo se considerássemos que a decisão tivesse sido baseada em uma
análise das demonstrações financeiras realizada pela Verax, tal procedimento não poderia ser
considerado suficiente e sequer foi comprovado.
100.
Nesse ponto, é pertinente destacar o conteúdo do Ofício-Circular/CVM/SIN/6/2014,
de 5 de dezembro de 201425, que orienta os administradores fiduciários e os gestores de fundos de
investimento quanto aos procedimentos recomendáveis na aquisição de ativos financeiros
representativos de dívidas ou obrigações não soberanas (crédito privado). O ofício destaca que o
dever de diligência implica, minimamente, na adoção de práticas consistentes, objetivas e
passíveis de verificação, que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos
associados aos ativos investidos, como também para garantir um padrão aceitável de controles
internos e de gerenciamento dos riscos operacional, de mercado, de liquidez e de crédito
associados à gestão de recursos de terceiros. Essas práticas devem ser coerentes com os riscos
assumidos em cada um dos mercados em que se está operando.
101.
As práticas utilizadas pelos acusados, além de não atenderem ao conjunto mínimo de
regras que certamente comprovariam o cumprimento, pelo gestor, de seu dever de diligência, não
foram passíveis de verificação e nem suficientes para entender e mensurar os riscos associados aos
ativos investidos que carregavam consigo altos níveis de conflito de interesses.
102.
Além disso, vale relembrar que, conforme análise já realizada anteriormente, tal
decisão, segundo o art. 36 da Instrução CVM no 391/03, deveria ter sido tomada pela assembleia
geral e tal poder de decisão teria sido usurpado pela Verax através de autorização ampla anexada
ao boletim de subscrição que não deveria se prestar a este fim.
103.
No que diz respeito ao fato de os fundos terem continuado a adquirir, e também a
vender, debêntures da Maragato após Marcio Dreher ter assumido a função de diretor responsável
da Verax, o defendente alegou que tais operações foram realizadas em quantidades mínimas e
apenas para fazer frente às necessidades de caixa ou para adequação do ativo em relação ao passivo
do fundo.

25 O referido Ofício Circular, apesar de datado de 2014, não inova na criação de regras e nem poderia, apenas interpreta
a legislação em vigor orientando sobre qual seria o conjunto mínimo de regras que deveriam ser consideradas pelos
gestores na aquisição de ativos de crédito privado pelos fundos de investimento.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 19 de 40
104.
Sobre esse argumento, seria até possível compreender que a necessidade de caixa
possa justificar a venda de algumas debêntures, mas não há como admitir a aquisição de qualquer
ativo por um FIP sem a devida análise que possa embasar a decisão, inclusive levando em
consideração outras possibilidades de investimento disponíveis e o flagrante conflito de interesses
existente que deveria ser considerado para embasar a tomada de decisão pelo gestor.
105.
Neste aspecto em particular, é pertinente a citação do presente contido no julgamento
do PAS CVM no RJ2014/2099, julgado em 01.12.16, relator Diretor Roberto Tadeu, que analisou
irregularidades praticadas pelo grupo econômico da Oboé DTVM:
O que torna ainda mais grave a falha do dever de diligência de José Newton Lopes
de Freitas é o seu claro conflito de interesses em negociar em nome do Fundo
Dueto títulos emitidos e estruturados por empresas e pessoas a ele ligadas, sem
que houvesse mecanismos e procedimentos para arbitrar os interesses
antagônicos existentes entre, de um lado, ele e suas empresas, que buscavam
financiar suas atividades empresarias com o menor custo financeiro possível, e,
de outro, os cotistas do Fundo Dueto, que visavam à obtenção de uma relação de
risco e retorno vantajosa e adequada para seu perfil de investimento.
106.
A rigor, em nenhum momento a defesa conseguiu sucesso em demonstrar que os
mecanismos e procedimentos existentes seriam suficientes para mitigar o conflito de interesses e
assegurar aos cotistas que os investimentos dos FIPs foram realizados com base em informações
completas e desinteressadas. Ao contrário, restou demonstrado que a Verax, administradora e
gestora dos FIPs, atuava de forma passiva e omissa no acompanhamento das atividades da
Maragato abdicando de participar de sua gestão, que poderia mitigar os riscos da operação na
defesa dos interesses dos cotistas.
107.
Desta forma, entendo restarem presentes elementos suficientes para caracterizar a
participação da Verax e Marcio Dreher na prática de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários nos termos definidos na letra “c” do item II da Instrução CVM no 8/79.
III.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“FIDC”)
III.1
DEUTSCHE BANK26
108.
O Deutsche Bank, em sua defesa27, ponderou ser relevante discutir a terceirização de
determinadas atividades relacionadas à custódia de fundos de investimento em direitos creditórios,
pois a legislação aplicável, a Resolução CMN no 2.907/11 e a Instrução CVM no 356/01, não
proibiria a contratação de terceiros para tais atividades.
109.
O Deutsche Bank alegou também que a contratação de terceiros foi reconhecida como
“prática de mercado” na indústria de FIDCs, fato este constatado pela própria CVM no Edital de
Audiência Pública no 05/12, pela Anbima e confirmado com o advento da Instrução CVM no

26 Fls. 1.605-1.627.
27 Fls. 1605-1627

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 20 de 40
531/13.
110.
Enfatizou ainda que, ao não questionar a previsão de terceirização prevista nos
regulamentos dos fundos, a CVM teria chancelado a mesma e, além disso, em outras ocasiões28 a
CVM teria deixado transparecer que a terceirização de determinados serviços de custódia não
seria, em si, uma vedação absoluta.
111.
Dessa forma, o Deutsche Bank alega que, ainda que tal terceirização fosse ilícita, seria
necessário reconhecer que todas as evidências levavam à conclusão contrária, motivo pelo qual
aplicar-se-ia a excludente de “erro de proibição”, conforme previsto no artigo 21 do Código Penal.
112.
Por outro lado, argumentou que a contratação da firma de auditoria K. para realizar a
análise de lastro dos direitos creditórios buscou estabelecer um processo de análise estruturado e
consistente, e a participação da K. fez com que tal processo fosse conduzido de forma apropriada,
diligente e no melhor interesse dos fundos. Como constava expressamente nos regulamentos, a
prestação de serviços era realizada trimestralmente pela K., sempre em conformidade com
instrumento contratual específico.
113.
Com relação aos apontamentos da Acusação de que foram identificadas ausências de
documentos comprobatórios nos relatórios da K., o Deutsche Bank sustenta que os percentuais de
falhas encontradas eram baixos, da ordem de apenas 5% do total, e representavam valores
inexpressivos, da ordem de R$ 3 mil para fundos que possuíam mais de R$ 100 milhões em direitos
creditórios.
114.
Destaca também que tinha o cuidado de encaminhar correspondências aos
administradores dos fundos alertando sobre inconsistências que fossem eventualmente
identificadas pela K. e solicitando esclarecimentos sobre providências adotadas para saná-las.
Desse modo, destaca que não apenas realizou uma contratação legítima, mas também empreendeu
razoável diligência tratando de garantir que o terceirizado fosse uma empresa confiável e que os
administradores dos fundos estivessem cientes de eventuais inconsistências.
115.
Sobre o assunto, destaco inicialmente que no julgamento do PAS CVM no
RJ2013/5456, realizado em 20.10.2015, o Colegiado desta CVM concluiu pela impossibilidade da
terceirização de atividades de custódia à empresa não registrada e condenou o B. à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$500.000,00 por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos
documentos que evidenciam o lastro dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV, da
Instrução CVM no 356/01.
116.
No mesmo sentido, no âmbito do PAS CVM no RJ2011/10415, julgado em
02.12.2014, o Colegiado condenou o I.U. S.A. à pena de multa pecuniária no valor de R$
500.000,00, por infração ao art. 38, inciso I, da Instrução CVM no 356/01, considerando a indevida

28 Decisão do Colegiado proferida em 2 de maio de 2012, no âmbito do Processo CVM no RJ-2011-12712 e também
a Decisão do Colegiado de 8 de janeiro de 2013 no âmbito do Processo CVM no RJ-2012/12925 que permitiram a
terceirização de atividades de custódia em pedidos específicos para este fim.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 21 de 40
subcontratação de terceiro não autorizado, a U.A.C. S/C Ltda., para a análise da documentação
que evidenciava o lastro dos créditos integrantes da carteira de fundos.
117.
Desta forma, é possível notar que a CVM, em julgamentos anteriores, sustentou o
entendimento da Acusação quanto ao impedimento à delegação de atividades de custódia de
direitos creditórios a terceiro não registrado como custodiante, no período sob vigência da
Instrução no 356/01, com redação anterior à Instrução CVM no 531, de 6 de fevereiro de 2013.
118.
Entendo, entretanto, que tal entendimento merece revisão em linha com o recente
julgamento do PAS CVM n° RJ2015/13791, em 21.05.2019, relator Diretor Carlos Rebello.
119.
Conforme destaquei naquela oportunidade, ainda em outubro de 2005, muito antes dos
fatos descritos neste processo, o Colegiado desta Autarquia já se manifestava categoricamente
sobre a adequada interpretação do art. 38 da Instrução CVM no 356/01 e inclusive propunha ajustes
ao texto da norma. No âmbito de consulta objeto do Processo CVM n° RJ2004/6913, o então
Presidente da CVM Marcelo Fernandez Trindade assim se manifestou sobre a verificação de lastro
e atuação de terceiro contratado:
Interpretação razoável do art. 38 da Instrução CVM 356/01
Parece, assim, ser razoável adotar uma interpretação do inciso I do art. 38 da
Instrução CVM 356/01 que, de um lado, não elimine os benefícios da verificação
do lastro dos recebíveis pelo custodiante e, por outro, não imponha custos
excessivos e desnecessários aos FIDC. Admitir-se-ia, desse modo, que em fundos
em que haja expressiva diversificação de devedores, e significativo volume de
créditos cedidos, a verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante (ou por
terceiro contratado, sem delegação da responsabilidade administrativa) fosse feita
por amostragem, segundo procedimentos descritos no regulamento ou no
prospecto do FIDC.
120.
Posteriormente, em maio de 2012, nos autos do Processo Administrativo no
RJ2011/12712, o Colegiado29 acompanhou a manifestação da área técnica30 e dispensou a
obrigatoriedade do B.B. S/A, na qualidade de custodiante, desempenhar as atividades de guarda
dos documentos comprobatórios e de cobrança dos direitos creditórios e ainda autorizou que tais
serviços fossem terceirizados.
121.
De fato, o entendimento desta Comissão quanto à possibilidade de delegação das
atividades viria a ser amplamente divulgado com o Edital de Audiência Pública SDM no 05/12 e,
em seguida, cristalizado nos termos dos §§ 6o a 10, do art. 3831, da Instrução CVM no 356/01,

29 Decisão proferida na reunião de Colegiado de 02 de maio de 2012.
30 Considero relevante destacar o entendimento da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
traduzida no Memo/CVM/SIN/GIE/no 62/2012, aprovado pelo Superintendente Francisco José Bastos Santos.
Naquela oportunidade, enfatizou-se “que a terceirização, per si, não é o cerne dos problemas que afetam a indústria e
sim a forma como as terceirizações foram efetivamente implementadas, materializando hipóteses de conflito de
interesses, nas quais o originador e/ou o cedente dos direitos creditórios, ao realizar atividades típicas dos custodiantes
de FIDC, fragilizaram a plataforma regulatória”.
31 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 22 de 40
incluídos pela Instrução CVM no 531/13.
122.
Entendo que, com o advento da Instrução CVM no 531/13, a terceirização, que não era
até então proibida, foi adequadamente tratada restringindo-a a determinadas atividades de custódia
e sob determinadas condições, como resultado da observação das práticas positivas e negativas de
mercado, conforme descritas no Relatório de Audiência Pública32.
123.
É nesse contexto que analiso e discordo do entendimento da Procuradoria Federal
Especializada da CVM, exarado no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/no 129/2011, que fundamentou
parte da Acusação, segundo o qual haveria impedimento jurídico à delegação da custódia de
direitos creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não autorizado. Com efeito, nos termos
da redação da norma vigente à época e dos precedentes citados acima, a delegação de atividades
não só não era vedada pela norma como também era admitida expressamente pelo Colegiado desta
Autarquia.
124.
Assim, tenho por pertinentes as considerações do Conselheiro Carlos Gouvêa no
julgamento do Recurso CRSFN no 14.419, em 24.04.2015:
Assim, percebe-se que, até a entrada em vigor da ICVM 531/2013, datada de 6
de fevereiro de 2013, não havia clareza a respeito da proibição da cessão da
guarda física dos documentos comprobatórios pelos cedentes. Ainda que essa
prática tenha sido duramente rechaçada pela revisão da ICVM 356/2001 por meio
das alterações trazidas pela ICVM 531/2013, não é possível considerar que, à
época dos fatos, os custodiantes que operavam no mercado deveriam considerar
irregular tal delegação. Decidir assim implica em realizar um juízo de valor
ignorando a evolução histórica da regulamentação e da prática do mercado de
fundos de investimento, além de representar um claro juízo retroativo em prejuízo

§ 6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro dos direitos
creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo
de sua responsabilidade.
§ 7o Os prestadores de serviço contratados de que trata o § 6o não podem ser:
I – originador;
II – cedente;
III – consultor especializado; ou
IV – gestor.
§ 8o A restrição mencionada no § 7o também se aplica a partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto, aos participantes listados nos seus incisos I ao IV.
§ 9o Nos casos de contratação prevista no § 6o, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados,
por escrito e passíveis de verificação, para:
I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos creditórios
e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado; e
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:
a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e
b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação.
§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9o devem:
I – constar do prospecto da oferta do fundo, se houver;
II – constar do contrato de prestação de serviços;
III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial de
computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A;
32 Acessível em http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2012/sdm0512.html.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 23 de 40
do administrado, o que não seria permitido pelo sistema jurídico pátrio.
Cabe destacar aqui que o caso presente não trata de uma conduta generalizada no
mercado que, à época, já era contrária à legislação. O caso aqui trada de uma
conduta generalizada que, à época, não era contrária à norma. Posteriormente à
reforma da ICMV 356/2001, tal prática foi substancialmente restringida. Então,
o caso presente não seria, como tantos outros trazidos a este Conselho,
relacionado a uma mudança de entendimento jurisprudencial que vá de encontro
a uma prática generalizada do mercado. O que temos aqui é uma efetiva mudança
na regulamentação em momento posterior, sendo que o princípio administrativo
da legalidade previsto no Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 2o, parágrafo
único, XIII da Lei no 9784/1999, vinculantes a toda a Administração Pública,
direta ou indireta, em todos os níveis federativos, impede a aplicação retroativa
das normas legais ou infralegais em prejuízo dos administrados.
125.
No presente caso, deve-se à inegável razoabilidade dessa interpretação o fato de que a
terceirização se tornou prática do mercado constando inclusive dos regulamentos de FIDCs,
levados a registro perante esta CVM e submetidos à apreciação dos cotistas. Claramente não havia,
por parte dos custodiantes, a intenção de ocultar prática irregular.
126.
Nesses termos, tenho que qualquer Acusação fundada exclusivamente na delegação de
atividades do custodiante para terceiros deve ser julgada improcedente.
127.
Nada obstante, importa destacar que a terceirização da atividade não exclui a
responsabilidade administrativa do custodiante, fazendo-se necessário avaliar, em cada caso, como
ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação daqueles que subcontratou
ou a quem as atividades foram delegadas.
128.
Nesse contexto, passo a analisar se o Acusado, ao permitir a delegação de parte dos
trabalhos, atuou de forma diligente para garantir o bom funcionamento do fundo e das atividades
de custódia sob sua responsabilidade, conforme determinava a norma.
129.
Nesse mister, apesar da alegação da defesa de que as falhas encontradas na verificação
trimestral seriam da ordem de 5%, os próprios relatórios apresentados pelo Deutsche Bank
demonstram que existiram casos de inconsistências muito superiores a esse percentual, como, por
exemplo, pode ser verificado a partir do Relatório relativo ao FIDC Aberto CPP 540 RPPS de
29.02.2012, que apontou inconsistências de 17%33.
130.
Além disso, se, por um lado, contratação da firma de auditoria K. para verificação
trimestral dos lastros dos direitos creditórios na carteira pode ser considerada como uma das ações
implementadas no sentido de atender os incisos que tratam da recepção e guarda da documentação
de lastro do artigo 38 da Instrução CVM no 356/01, por outro, é necessário reconhecer que a
responsabilidade do custodiante não se limita a pura e simples verificação do lastro, notadamente
quando tal atividade venha apresentar indícios de irregularidades.
131.
As indelegáveis responsabilidades administrativas determinadas pela norma

33 Fls. 563 a 571.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 24 de 40
demandam do custodiante a análise de qualquer inconsistência detectada na documentação, bem
como sua atuação no intuito de saná-la. Quando tais inconsistências se apresentam em percentuais
elevados ou de forma recorrente, mesmo que em baixos percentuais, é esperado do custodiante
ações no sentido de mapear e identificar suas causas, para que melhorias pudessem ser
implementadas nos procedimentos existentes. Assim, ainda que os percentuais de falhas na
verificação dos lastros efetivamente fossem da ordem de 5%, permaneceria o dever do custodiante
de acompanhar e zelar pela adoção de providências destinada à regularização das inconformidades.
132.
Não se trata aqui, por evidente, de responsabilizar o custodiante por toda e qualquer
inconsistência verificada. Ao contrário, em se admitindo que a recepção e verificação do lastro
seja feita por amostragem, passou-se também a admitir que alguma inconsistência no lastro possa
não ser verificada no momento da entrada do ativo na carteira do fundo, não sendo razoável que o
custodiante pudesse ser punido simplesmente porque inconsistências de lastro foram encontradas
na carteira do fundo em uma eventual auditoria ou verificação à posteriori.
133.
No entanto, a autorização para realização da recepção e análise periódica dos
documentos de lastro de forma amostral não significa permissão para aceitação de ativo que
sabidamente não tenha a devida documentação na carteira de um FIDC e tampouco pode ser
encarada como uma permissão para que não sejam tomadas medidas compatíveis quando esse tipo
de irregularidade venha a ser verificada.
134.
É oportuno também comentar que, pela mesma razão dos argumentos acima
apresentados, a adoção de uma margem de erro no momento do dimensionamento da amostra é
apenas um artifício estatístico utilizado em casos que tais, não significando, em nenhum momento,
que a margem de erro adotada seria equivalente ao nível de tolerância para inconsistências
verificadas no lastro dos ativos presentes na carteira de um FIDC em uma verificação trimestral.
135.
Assim, é de se esperar que, para situações recorrentes, as inconsistências de lastro
devam ser analisadas como uma deficiência intrínseca do processo existente, demandando atitudes
mais amplas do que uma simples busca pelo documento não encontrado ou uma comunicação ao
administrador. Seriam esperadas, portanto, ações no sentido de análise de causa, aumento no
tamanho da amostra, fiscalização e revisão dos procedimentos adotados no processo de recepção
e verificação de lastro ou até mesmo a substituição de terceiro responsável pela atividade.
136.
Não foi, entretanto, o que se verificou nas ações adotadas pelo Deutsche Bank.
137.
Diante de inconsistências apontadas nos relatórios trimestrais pela K. quase sempre
em percentuais acima de 5%, alcançando até 17%, não foram solicitados ou adotados quaisquer
procedimentos adicionais sendo que o fato simplesmente foi reportado ao administrador dos
fundos solicitando esclarecimentos ou providências. Uma atitude omissa e passiva diante das
responsabilidades de um custodiante de FIDC.
138.
Ademais, ao ser solicitado a apresentar os documentos que comprovassem o lastro de
60 direitos creditórios selecionados, o Deutsche Bank foi capaz de apresentar apenas 21 deles, ou
seja, apenas 35% do total, muito aquém do que seria considerado tolerável, mesmo considerando

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 25 de 40
que a recepção era realizada por amostragem e a margem de erro utilizada na verificação trimestral,
evidenciando o descontrole sobre as atividades que eram de sua responsabilidade e que estariam
sendo realizadas por terceiros.
139.
Por fim, para o caso de lastro de CCBs cedidas ao fundo, o Deutsche Bank afirmou
que o lastro era verificado pelo envio de cópia da tela do sistema da CETIP que evidenciaria seu
registro nesse sistema. Ocorre que o registro de uma CCB na CETIP não certificava o lastro dos
títulos ali registrados. A existência e correta formalização do título bem como a veracidade dos
dados inseridos, conforme as regras da CETIP, são de responsabilidade unicamente do seu
registrador, que neste caso era o próprio cedente do título ao fundo e também era quem de fato
guardava a documentação do lastro.
140.
Dessa forma, o Deutsche Bank, através do procedimento utilizado, embora fosse o
responsável designado pela norma para a recepção e verificação do lastro, simplesmente acreditava
nas informações inseridas pelo cedente no sistema CETIP sem cumprir, nem mesmo por
amostragem ou por inspeções periódicas, a sua responsabilidade relativa a recepção e guarda
previstas nos incisos I, IV e V do artigo 38 da Instrução CVM no 356/01. Conforme salientado
pelo Diretor Carlos Rebello, no julgamento do PAS CVM n° RJ 2015/13791, julgado em
21.05.2019:
Aproveito para ressaltar que, à época dos fatos, a regulamentação vigente não
exigia da instituição custodiante a conferência da documentação comprobatória
do lastro já no momento de cessão dos direitos creditórios34, de modo que era
justamente a verificação trimestral a ocasião para confrontar as informações
constantes da base de dados do custodiante com os documentos que
evidenciariam a existência de tais direitos creditórios e, por conseguinte,
permitiriam atestar as características do crédito cedido ao fundo.
Como exposto na introdução deste voto, as atribuições conferidas à instituição
custodiante por força da regulamentação editada por esta autarquia têm por
objetivo agregar níveis independentes de controle, estimular boas práticas de
governança e controles internos e, assim, mitigar riscos de fraude.
141.
Nesses termos, diante das circunstâncias do caso em exame, concluo que o Deutsche
Bank não cumpriu os deveres sob sua responsabilidade descritos no art. 38, incisos I, IV e V, da
Instrução CVM n° 356/01.

34 Destaque-se que a redação original do inciso I do art. 38 da ICVM 356/01 não previa a periodicidade com que
verificação de lastro deveria ser realizada pelo custodiante. Contudo, quando lido em conjunto com o disposto nos
incisos III e IV do §3o do art. 8o, conduzia à interpretação de que a verificação de lastro ocorreria trimestralmente,
sendo divulgada no demonstrativo trimestral do fundo, conforme destacado no edital de audiência pública SDM no
05/2012 Com a reforma promovida pela ICVM 531/13, passou-se a dispor expressamente que a atividade de
verificação de lastro deve ser desempenhada pela instituição custodiante em dois momentos distintos: “o mais próximo
possível do ingresso do direito creditório no fundo” (§12, art. 38) e “durante o funcionamento do fundo, em
periodicidade trimestral” (inciso III, art. 38).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 26 de 40
III.2
CRUZEIRO DO SUL DTVM35
142.
No que diz respeito aos FIDCs, a Cruzeiro do Sul DTVM foi acusada de infringir o
art. 65, XV, da Instrução CVM n° 409/0436 que determina que o administrador tem a
responsabilidade de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo. A
acusada não teria fiscalizado os serviços prestados pelo Deutsche Bank, custodiante dos fundos
por ela administrados, que teve sua atuação analisada na seção anterior.
143.
A Cruzeiro do Sul DTVM argumentou em sua defesa que sempre atuou de forma
diligente fiscalizando todos os prestadores de serviços e que eventuais infrações praticadas pelo
Deutsche Bank no serviço de custódia não poderiam ser imputadas a ela. Nesse sentido, enumerou
ações que executava no controle diário dos fundos e no controle de atividades do custodiante,
principalmente com relação a cobrança, liquidação financeira, condições de cessão e liquidez.
144.
A Acusada preferiu não tecer comentários específicos em relação às irregularidades
apontadas nos serviços de custódia prestados pelo Deutsche Bank, objeto da acusação.
Argumentou simplesmente que “ao terceirizar o serviço de custódia dos ativos dos Fundos ao
Deutsche Bank, a DTVM transferiu ao custodiante as obrigações decorrentes desse serviço como,
por exemplo, a fiscalização de transações e dos ativos dos Fundos.”
145.
Sobre esse ponto, de fato, não se pode negar que a contratação do Deutsche Bank lhe
transferiu as responsabilidades sobre as atividades de custódia. No entanto, é inegável também que
ao transferir a responsabilidade à terceiro, a Cruzeiro do Sul DTVM assumiu uma nova
responsabilidade, a de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo,
conforme determinava, à época, o inciso XV do art. 65 da Instrução CVM no 409/04.
146.
Diante dessa realidade, a defesa alega que o dever de fiscalização determinado pela
norma não poderia ser excessivamente rigoroso sob pena de inviabilizar, na prática, a própria
contratação de um custodiante.
147.
O argumento de defesa não deve prosperar.
148.
O dever de fiscalizar não significa dever de refazer ou verificar cada operação realizada
pelo terceiro contratado. Mas implica, no presente caso, o dever de o administrador adotar
procedimentos que tenham como objetivo assegurar que os serviços estejam sendo executados
pelo terceiro contratado de forma diligente, no intuito de garantir os interesses dos cotistas do
fundo, destacadamente quando confrontado com sinais claros de má-execução.
149.
Conforme descrito na seção anterior, o custodiante verificou inconsistências na
documentação de lastro dos fundos e encaminhou tal informação ao administrador, inclusive
considerando que este último era o responsável pelo envio, à CVM, dos relatórios trimestrais nos

35 Fls. 1.628-1.663.
36 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...)
XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 27 de 40
quais tais informações são necessariamente reportadas.
150.
Também é fato que o custodiante tinha a responsabilidade de ter tomado ações efetivas
para melhoria dos procedimentos adotados na custódia dos direitos creditórios considerando a
recorrência das inconsistências bem como o elevado nível encontrado em algumas situações.
151.
Diante da omissão do custodiante e por força de seu dever de fiscalizá-lo, a Acusada,
também conhecedora dos problemas existentes, deveria ter atuado de forma efetiva para garantir
a qualidade dos serviços contratados de forma a assegurar o bom funcionamento dos FIDCs. Era
esperado que a Cruzeiro do Sul DTVM, diante da omissão do custodiante na solução dos
problemas reportados, exigisse análise complementar das causas do problema, aumento no
tamanho da amostra, fiscalização e revisão dos procedimentos adotados no processo de recepção
e verificação de lastro ou até mesmo que tomasse providências no sentido de substituir o
custodiante ou, neste caso, o terceiro que executava diretamente parte das atividades.
152.
Assim, ao não atuar de forma ativa e eficaz junto ao custodiante e terceiro contratado,
visando garantir que os serviços fossem executados de forma a garantir o bom funcionamento dos
fundos, concluo que a Cruzeiro do Sul DTVM, no seu papel de administradora, descumpriu o
disposto o art. 65, XV, da Instrução CVM n° 409/04.
III.3
MARCELO BAPTISTA37
153.
Marcelo Baptista era o diretor responsável da Cruzeiro do Sul DTVM até a decretação
do RAET pelo Banco Central em 04.06.2012, razão pela qual foram a ele imputadas as mesmas
acusações direcionadas a Cruzeiro do Sul DTVM mencionadas na seção anterior.
154.
A defesa alega que, desconsiderando os relatórios do segundo trimestre de 2012, dos
sete fundos administrados pelo defendente, apenas em quatro oportunidades o percentual de
inconsistências teria sido superior a 10%, nos 13 trimestres anteriores à decretação do RAET.
155.
Alega ainda que nos trimestres em que o percentual de inconsistência ultrapassou 10%,
teriam sido enviadas correspondências aos cedentes dos direitos creditórios solicitando
esclarecimentos e a adoção de providências. Segundo a defesa, tal medida teria sido satisfatória e
eficiente visto que nos trimestres seguintes os percentuais de inconsistências teriam retornado a
níveis considerados aceitáveis pelo administrador.
156.
Cabe aqui retomar a análise efetuada anteriormente quanto ao alegado “percentual
aceitável de inconsistências” na verificação trimestral de lastro. Conforme já demonstrado, a
adoção de uma margem de erro no momento de dimensionamento da amostra é apenas um artifício
estatístico necessariamente utilizado em sistemas de amostragem, não representando, em nenhum
momento, nível de tolerância para inconsistências que se tornaram conhecidas durante o
procedimento de verificação trimestral de lastro. A autorização para verificação de lastro de forma

37 Fls. 3200-3272.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 28 de 40
amostral não significa permissão para se omitir diante de inconsistências detectadas.
157.
Vale também analisar as ações tomadas por Marcelo Baptista diante dos casos que
apresentaram níveis de inconsistências acima de 10% que, no caso, se resumiria a enviar
correspondências aos cedentes dos direitos creditórios solicitando esclarecimentos e a adoção de
providências.
158.
A partir da tabela apresentada pelo próprio defendente38, constata-se que os relatórios
de verificação de lastro chegaram a apresentar níveis extremamente elevados de inconsistências,
alcançando 46% no relatório referente ao 3o trimestre de 2011 do FIDC CPP 540. Tal fato
certamente caracteriza indício robusto de que os procedimentos de análise e recepção de lastro
adotados pelo prestador de serviço eram insuficientes.
159.
Diante desses fatos, seria esperado que diligências fossem tomadas no sentido de
realizar uma verificação, fiscalização, análise e revisão dos procedimentos de análise e recepção
de lastro adotados pelo custodiante (ou terceiro); principalmente considerando que neste caso as
atividades eram realizadas pelo próprio cedente, configurando um conflito de interesses que
impunha aos fundos um risco ainda mais elevado.
160.
As atividades de custódia são de fundamental importância para assegurar os interesses
dos cotistas de um FIDC e é esperado de todos os administradores e custodiantes diligentes que
tenham um compromisso com o seu bom funcionamento, mitigando riscos na aquisição de créditos
insubsistentes, situação que mais tarde acabaria sendo verificada nos fundos administrados pela
Cruzeiro do Sul DTVM e por Marcelo Baptista.
161.
Desta forma, considero demonstrada a omissão de Marcelo Baptista, como diretor
responsável da Cruzeiro do Sul DTVM, diante de situações que comprovadamente seriam de seu
conhecimento e que necessariamente demandariam ação proativa de sua parte, e, portanto, o
descumprimento pelo Acusado do seu dever de fiscalizar os serviços de terceiros contratados,
disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04.
III. 4
BANCO PETRA39
162.
A Acusação alegou que o Banco Petra não teria cumprido o disposto no artigo 38,
inciso V, da Instrução CVM no 356/01, que define como responsabilidade do custodiante
“diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem a
documentação dos direitos creditórios, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para
auditoria independente, agência classificadora de risco contratada pelo fundo e órgãos
reguladores”.

38 Fl. 3211.
39 Fls. 1.770 -1.946. O Banco Petra alterou sua Denominação Social e passou a se chamar Banco Finaxis S.A. em
21/10/2016. Desta forma, embora os fatos descritos e análises efetuadas tenham mantido como referência única o
nome do Banco Petra, as imputações aqui analisadas são de responsabilidade do atualmente denominado Banco
Finaxis S.A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 29 de 40
163.
O Banco Petra, em sua defesa, argumentou que assumiu as funções de custodiante do
FIDC Creditmix, anteriormente a cargo do Deutsche Bank, a partir da abertura dos mercados do
dia 01.10.2012, tendo recebido nessa data a base de direitos creditórios da carteira do fundo. Toda
a documentação comprobatória do lastro teria, entretanto, permanecido na posse dos diversos
prestadores de serviços do fundo, conforme previa o regulamento.
164.
Acrescentou que a partir dessa data o fundo não adquiriu mais “direitos creditórios”,
que teria assumido a custódia do referido fundo sabendo das dificuldades quanto ao desfalque da
documentação dos lastros e que sua atuação teria sido no intuito de recuperá-la.
165.
O defendente afirmou ainda que “essa realidade já fora constatada, inclusive, em
auditorias no Fundo em datas anteriores, com destaque de que o Fundo estava em fase apenas de
cobrança e recuperação dos direitos creditórios que compõem sua carteira, não tendo mais
autorização dos cotistas para aquisição de direitos creditórios, apenas cobrança. ”
166.
De fato, ao observarmos o relatório de verificação de lastro elaborado pela firma de
auditoria K. relativo à 31.08.200940, quando o Deutsche Bank ainda era o custodiante do fundo, é
possível constatar que novas cessões ao fundo já estavam suspensas desde aquela época e que os
documentos originais que representavam o lastro dos direitos creditórios não eram enviados ao
custodiante. Segundo o referido relatório, aproximadamente 95% dos documentos que
representavam o lastro dos direitos creditórios eram representados apenas por planilhas contendo
a relação das duplicatas cedidas ao fundo com os dados da operação, além de uma declaração do
cedente de que estaria de posse dos documentos originais e de que as informações fornecidas eram
verdadeiras.
167.
Esse fato e as demais circunstâncias do processo, demonstram que o Banco Petra
efetivamente assumiu a custódia do FIDC Creditimix em situação singular, com graves problemas
de lastro que nunca teriam sido recebidos pelo custodiante anterior.
168.
Adicionalmente, a defesa apresentou uma lista41 de ações realizadas que
comprovariam sua diligência no sentido de recuperação da documentação do lastro dos direitos
creditórios presentes na carteira do fundo. Tais ações abarcavam a verificação de lastro, diligência
contábil com reconstituição da documentação de suporte através de confissões de dívida e
diligência na recuperação dos créditos.
169.
Parece-me, assim, em linha com os argumentos da defesa42, que a Acusação não teve
êxito em comprovar a afirmação de que o Banco Petra não demonstrou “qualquer esforço
realizado na tentativa de mapear a situação em que se encontravam documentos necessários para
comprovar o lastro dos milhares de direitos creditórios de titularidade do Fundo, limitando-se a

40 Fls. 601-607.
41 Fls. 1783-1787.
42 Fl. 1788, itens 53 e 54.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 30 de 40
tentar resolver especificamente a situação dos dez documentos solicitados pela SFI”.
170.
Também é importante considerar que a solicitação encaminhada ao Banco Petra43 para
apresentação dos documentos de lastro selecionados pela equipe de fiscalização da CVM foi
realizada apenas 43 dias após o Acusado assumir a custódia do fundo que sabidamente havia
contratado terceiros para a guarda da documentação. Considerando que a delegação da atividade
não era vedada, não seria razoável exigir do novo custodiante que todos os problemas de lastro
herdados ao assumir a custódia tivessem sido resolvidos em um prazo tão curto. O que se poderia
esperar, neste caso, seria a comprovação de que o novo custodiante atuava de forma diligente e
efetiva no mapeamento e solução dos problemas de lastro.
171.
Nesse ponto, há que se reconhecer que as informações apresentadas pela defesa após
a intimação demonstraram44, com o devido suporte documental, que ações foram tomadas no
sentido de mapear e recuperar a documentação do fundo, indicando o compromisso do Acusado
com cumprimento de suas responsabilidades.
172.
Assim, diante do exposto, e considerando que (i) o Banco Petra teria assumido a
custódia diante de uma situação onde as atividades de guarda da documentação eram realizadas
por terceiros contratados pelo fundo, situação não vedada pela norma à época, (ii) o fundo já
operava em situação restrita, exclusivamente para cobrança de créditos inadimplidos; e (iii) apesar
do pouco tempo como custodiante, foram demonstrados os esforços empregados no mapeamento
e recuperação da documentação de lastro e na cobrança dos créditos constantes da carteira do
fundo, comprovando as diligências em prol dos cotistas e investidores adotadas dentro das
possibilidades em face da situação apresentada, concluo que a Acusação não logrou êxito em
comprovar a materialidade da imputação apresentada.
III.5
OLIVEIRA TRUST E JOSÉ DE FREITAS45
173.
A Acusação alegou que a Oliveira Trust e seu diretor responsável teriam descumprido
o art. 65, XV, da Instrução CVM n° 409/04, ao não fiscalizar os serviços prestados por terceiros
contratados pelo fundo. Os Acusados não teriam demonstrado atuação diligente no cumprimento
de suas responsabilidades atribuídas pela norma na fiscalização dos serviços prestados pelo
Deutsche Bank, custodiante do FIDC Crédito Consignado II que era administrado por eles.
174.
A Acusação alegou que os relatórios trimestrais de verificação de lastro emitidos pela
firma de auditoria K. apontaram diversas inconsistências quanto à apresentação da documentação
que evidenciava o lastro dos direitos creditórios sem que houvesse, nos autos, uma comprovação
de que os administradores teriam atuado de forma diligente para solucionar o problema.
175.
A defesa, por sua vez, alegou que mesmo tendo assumido a administração do fundo
apenas 9 meses antes da decretação do RAET no Banco Cruzeiro do Sul, “tomou diversas

43 Fls. 633-634.
44 Fls. 1783-1787.
45 Fls. 1948-2160.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 31 de 40
providências para o regular funcionamento do fundo, agindo com a diligência necessária para
atender as normas legais”.
176.
Os cotistas do fundo teriam procurado a Oliveira Trust justamente com o intuito de
segregar a atividade de administração do fundo, exercida pela Cruzeiro do Sul DTVM até
22.08.2011, do grupo financeiro do qual fazia parte o Banco Cruzeiro do Sul, único cedente do
fundo de acordo com a estrutura previamente definida.
177.
Ressaltou que “após assumir a administração do fundo, a Oliveira Trust tomou
diversas providências para o regular funcionamento do fundo, agindo com a diligência necessária
para atender as normas legais46”. Entre as ações citadas pela Oliveira Trust estaria a notificação
enviada ao Banco Cruzeiro do Sul em 05.09.12 para que este restituísse ao fundo o valor dos
direitos creditórios tido como insubsistentes pelo FGC após a instituição do RAET, conforme
cláusula 16a dos Contratos de Cessão que determinava que o cedente responderia pela existência,
certeza e boa formalização dos Direitos Creditórios.
178.
Após ser decretada a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul em 14.09.12,
em resposta à nova correspondência enviada pela Oliveira Trust por ocasião da interrupção das
transferências de valores devidos ao fundo, o Banco Cruzeiro do Sul informou que daria integral
cumprimento a tudo que foi acordado nos contratos de cessão.
179.
Assim, em 08.11.12, foram regularizadas as transferências ao fundo e em 16.09.13 a
Oliveira Trust efetuou o resgate de 100% das cotas seniores em circulação incluindo todos os
rendimentos previstos no benchmark. Em 29.08.14, as cotas subordinadas foram integralmente
resgatadas por meio de dação em pagamento do saldo eventual de ativos remanescentes na carteira
do fundo.
180.
Desta forma, a defesa alega que a situação do FIDC Crédito Consignado II seria
diferente dos demais fundos examinados neste processo, pois não teria havido qualquer prejuízo
ao fundo ou aos seus cotistas.
181.
No que se refere especificamente a fiscalização das atividades de recepção e análise
da documentação, objeto da Acusação, a defesa alegou que não seria possível exigir do
administrador do fundo um controle prévio de toda e qualquer atividade realizada pelo terceiro
contratado. Tal controle seria realizado a posteriori e o dever disposto no art. 65, XV, da Instrução
CVM no 409/0447 deveria ser compreendido à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
182.
Acrescentou que até a identificação, pelo Banco Central, de indícios de fraude em
direitos originados pelo Banco Cruzeiros do Sul, nos 9 meses em que exerceu a administração do

46 A Oliveira Trust citou algumas das ações tomadas após assumir a administração do Fundo Crédito Consignado II.
47 “Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: XV – fiscalizar os
serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 32 de 40
fundo a Oliveira Trust só teria recebido três manifestações do Deutsche Bank sobre os relatórios
de verificação e lastro dos direitos creditórios e, em todos os casos, após as ações tomadas pela
Oliveira Trust, a margem de erro dessa verificação teria se mostrado abaixo do percentual máximo
estipulado no regulamento do fundo48.
183.
Sobre este ponto, importa afastar liminarmente o argumento apresentado pela defesa
de que a regra constante do regulamento, que previa uma margem de erro de 10% para fins de
dimensionamento da amostra, poderia ser interpretada como uma espécie de “limite aceitável”
para tolerância na existência de inconsistências efetivamente encontradas no processo de
verificação amostral de lastro. Tal interpretação, como já se viu, não tem fundamento.
184.
A adoção do nível de confiança e da margem de erro é uma metodologia utilizada
exclusivamente para o fim a que se destina, ou seja, para o dimensionamento da amostra. E sua
interpretação deve ser no sentido de que o resultado esperado para a população total, dentro do
nível de confiança estabelecido, poderia variar, para mais ou para menos, dentro da margem de
erro estabelecida. No entanto, em nenhum momento isto significar que o custodiante e o
administrador estariam eximidos de agirem de forma efetiva para solucionarem o problema ao
tomarem conhecimento da existência de qualquer direito creditório com inconsistências de lastro
na carteira do fundo. Dessa forma, resultados que apresentam documentos não existentes ou
inconsistentes, mesmo que em níveis percentuais mais baixos devem ser motivos de alerta, e ações
devem ser tomadas na tentativa de entender os motivos das ocorrências e encontrar uma solução
para elas.
185.
Quando as inconsistências se apresentarem em níveis percentuais elevados ou mesmo
quando for identificada a sua recorrência, ainda que em níveis baixos, é necessário que as ações
sejam mais profundas no sentido de questionar o processo de recepção e verificação de lastro em
funcionamento, com medidas que verifiquem, analisem e validem o seu funcionamento, e se
necessário for, até mesmo a substituição do responsável pelas atividades de custódia deve ser
cogitada.
186.
No presente caso, entretanto, tenho que a responsabilização dos Acusados mostrar-se-
ia desproporcional e irrazoável.
187.
Com efeito, o primeiro relatório trimestral49 elaborado sob a administração da Oliveira
Trust apontou um percentual de inconsistências de 20,20% nos documentos de lastro dos direitos
creditórios do fundo. Ao tomar conhecimento dessa inconsistência, a Oliveira Trust solicitou
esclarecimentos ao Banco Cruzeiro do Sul que apresentou 16 dos 20 contratos que não foram
encontrados durante a inspeção trimestral realizada pela K. Dessa forma, após a providência
imediatamente tomada pela Oliveira Trust, somente 4 contratos não foram localizados, ou seja,
4% do total da amostra, dentro da margem de erro prevista no regulamento.

48 O regulamento estipulou uma margem de erro de 5% e as inconsistências verificadas seriam de quatro, dois e três
por cento, respectivamente.
49 Fls. 1961-1962

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 33 de 40
188.
Os relatórios decorrentes das inspeções trimestrais subsequentes apresentaram índices
de 2% e 3% de inconsistências na documentação de lastro dos direitos creditórios. O último
relatório trimestral apresentado aos Acusados, com data de 6.8.12 e apontando 26% de
inconsistências, foi elaborado após a decretação do RAET no Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco
Central em 4.6.12, o que realmente pode ter contribuído para o aumento dos níveis de
inconsistência. De toda forma, em 14.9.12 foi decretada a liquidação extrajudicial do banco.
189.
Nesse contexto, a fim de analisar a responsabilidade dos Acusados por terem ou não
fiscalizado adequadamente o serviço prestado pelo custodiante, é necessário considerar que eles
exerceram a administração de apenas 1 (um) dos diversos fundos cujas irregularidades foram
objeto da presente Acusação e de outras veiculadas em outros processos desta comissão. Além
disso, importa sopesar que seus trabalhos foram (i) iniciados quando a dinâmica de relacionamento
entre os diversos prestadores de serviço dos fundos já estava consolidada, adequadamente ou não,
e (ii) se protraíram por tempo relativamente curto, face ao objeto da Acusação.
190.
Mais do que isso, é consabido e reconhecido neste voto que os serviços prestados
pelos custodiantes tradicionais naquele período não diferiam materialmente daqueles prestados
pelo Deutsche e pela K., ainda que não estivessem integralmente alinhados às expectativas da
regulação sobre a atividade. Assim sendo, não me parece razoável exigir que Oliveira Trust e seu
diretor responsável, no período em que atuaram e diante dos resultados encontrados nas inspeções
trimestrais, atuassem de maneira diversa no cumprimento do seu dever de fiscalizar. Em outras
palavras, a proatividade esperada pela Acusação é incompatível com as expectativas que o
contratante (administrador) poderia ter dos serviços prestados pelo contratado (custodiante) no
período.
191.
Ademais, a diligência dos Acusados pode ser aferida pela celeridade com que
encaminhavam as pendências reportadas pelo custodiante e nos resultados obtidos na recuperação
de ativos para satisfação dos interesses do fundo.
192.
Rejeito, portanto, a acusação de que Oliveira Trust e José de Freitas foram omissos e
falharam no seu dever de fiscalizar os prestadores de serviço das atividades de custódia, tendo
descumprido o disposto no art. 65, XV, da Instrução CVM no 409/04.
III. 6
BANCO PROSPER E CARLA SANTORO
III.6.1
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
193.
A Acusação imputou ao Banco Prosper e a sua diretora responsável, Carla Santoro,
falha no dever de fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante do Prosper Flex FIDC,
caracterizando descumprimento ao art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04.
194.
Nesse ponto, a defesa, corretamente, apontou uma falha na peça acusatória que, ao se
referir à verificação trimestral de lastro produzida pela auditora K. relativa ao 2o trimestre de 2012
(percentual de inconsistências da ordem de 71%), anexou ao processo, erroneamente, a verificação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 34 de 40
trimestral relativa ao 1° trimestre de 2012 (inconsistências de lastro da ordem de apenas 2%).
195.
O erro processual, entretanto, não invalida o fato de que a verificação trimestral com
data base de 24.05.2012 (que certamente era de conhecimento do Banco Prosper por estar entre
um dos seus deveres de administrador a sua divulgação no demonstrativo trimestral) reportava
inconsistências da ordem de 71% na documentação de lastro do fundo, demonstrando o total
descontrole sobre a documentação de lastro relativa aos direitos creditórios presentes na carteira
do fundo.
196.
É certo que diante de um nível de inconsistências tão elevado, e conforme já
mencionado nas seções anteriores, caberia ao administrador e ao diretor responsável tomarem
providências no sentido de verificar não somente o motivo da discrepância apresentada como
também caberia questionar, verificar, fiscalizar e exigir as necessárias melhorias nos
procedimentos de recepção e análise dos direitos creditórios admitidos na carteira do fundo.
197.
No entanto, o que ficou demonstrado nos autos é que o Banco Prosper permaneceu
inerte, sem questionar o custodiante ou a empresa responsável pelas atividades de custódia quanto
aos motivos do volume excessivo de inconsistências apontadas na verificação trimestral e
tampouco sobre as necessárias melhorias no procedimento de verificação de lastro no momento
da aquisição.
198.
A situação é ainda mais grave quando consideramos que os cedentes eram os
responsáveis pela guarda da documentação de lastro e o Banco Cruzeiro do Sul, um dos seus
maiores cedentes, exercia o controle do Banco Prosper, em conflito de interesses que trazia riscos
ainda maiores para as operações do fundo.
199.
A defesa alegou que “tal relatório foi disponibilizado em 30.04.2012, momento em
que o BANCO CRUZEIRO DO SUL já atuava no modo plenipotenciário como controlador do
BANCO PROSPER, sem que CARLA SANTORO tivesse qualquer ingerência na área de gestão de
recursos de terceiros. Quer se considere adequada ou censurável a conduta do administrador do
Fundo diante daquele relatório, o fato é que tal conduta é de responsabilidade do BANCO
CRUZEIRO DO SUL, e não de BANCO PROSPER E CARLA SANTORO”.
200.
No que diz respeito à Carla Santoro, concordo com a defesa. De fato, documentos
apresentados50 demonstram que Carla Santoro não estaria mais exercendo a função de diretora
responsável desde a assembleia geral ocorrida em 04.01.2012, e, portanto, não caberia a ela tomar
providências sobre informações que só teriam sido levantadas em 24.05.2012.
201.
No entanto, quanto à responsabilidade do Banco Prosper, discordo da alegação
apresentada. O Banco Prosper não pode se eximir das responsabilidades a ele delegadas no papel
de administrador do fundo, independentemente de quem estaria exercendo o seu controle
acionário.

50 Contrato de Compra e venda (fls. 2219 a 2251) e ata de assembleia extraordinária de 04.01.2012 (fls. 2253 a 2265)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 35 de 40
202.
Desta forma, entendo que a Acusação logrou êxito em comprovar a omissão do Banco
Prosper que, ao tomar conhecimento da existência de problemas recorrentes na documentação
relativa ao lastro dos direitos creditórios do fundo, alcançando níveis extremos no 2o trimestre de
2012, não tomou providências no sentido de verificar, fiscalizar, analisar e validar os
procedimentos de custódia para garantir a correta prestação dos serviços contratados,
descumprindo, portanto, o disposto no art. 65, XV, da Instrução CVM no 409/04.
III.6.2
FALTA DE DILIGÊNCIA
203.
O Banco Prosper e a sua diretora responsável, Carla Santoro, foram acusados de
descumprimento do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/04, pelo descuido e a falta de
diligência na aquisição de CCB para a carteira do Prosper Flex FIDC sem estar revestida das
formalidades mais básicas, já que foi verificado que o documento não continha a assinatura do
devedor.
204.
A defesa alegou que a responsabilidade não poderia recair sobre o acusado, pois não
competiria ao administrador do fundo conferir fisicamente todos os títulos que lastreavam os
direitos creditórios. A responsabilidade pela análise da regularidade formal dos títulos recairia
primariamente sobre o custodiante, sem prejuízo da responsabilidade do próprio cedente e da
Cetip.
205.
Concordo com a defesa. Dentro da estrutura de um FIDC cabe ao custodiante e, neste
caso, também ao prestador terceirizado de serviço de custódia, receber e analisar a documentação
de lastro dos direitos creditórios e caberia ao administrador, de acordo com o art. 65, XV, da
Instrução CVM no 409/04, fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
206.
Nesse contexto, entendo que uma única falha, sem que o custodiante ou administrador
tenha comprovadamente tomado conhecimento, não caracteriza, por si só descumprimento da
obrigação de fiscalização por parte da administradora e não há nos autos outras informações que
pudessem caracterizar tal conduta. Tampouco essa falha única, sem uma demonstração de
passividade do administrador na fiscalização do custodiante, poderia embasar uma acusação de
falta de diligência, como argumentado na peça acusatória.
207.
Portanto, considero que a Acusação não conseguiu comprovar a responsabilidade do
Banco Prosper e de Carla Santoro na falta de assinatura na CCB adquirida pelo fundo.
III.6.3
SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E DEVER DE DILIGÊNCIA
208.
Segundo a Acusação, ao deixar de exercer as suas funções de instituição
administradora do Prosper Flex FIDC, que passaram a ser exercidas, de fato, pelo Banco Cruzeiro
do Sul, sem que houvesse qualquer tipo de preocupação quanto à formalização da transferência de
administração do fundo de investimento em direitos creditórios, restaria caracterizada uma

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 36 de 40
infração, pelo Banco Prosper, ao disposto no art. 37 da Instrução CVM n° 356/0151, e, por
conseguinte, ao seu dever de diligência para com os cotistas do fundo, previsto no art. 65-A52,
inciso I, da Instrução CVM n° 409/04.
209.
Da leitura dos autos, e também dos documentos53 apresentados pela defesa, é possível
concluir que em 26.12.2011 o Banco Cruzeiro do Sul adquiriu o Banco Prosper, passando a exercer
o seu comando, inclusive com a indicação de sua nova diretoria na assembleia geral realizada em
04.01.2012.
210.
Deste modo, o que ficou demonstrado é que a administração do Banco Prosper passou
a ser exercida por pessoas indicadas pelo Banco Cruzeiro do Sul que assumiu, de fato, o comando
da instituição administradora do fundo, apesar da aquisição ainda estar dependente, à época, da
aprovação do Banco Central para ser efetivamente concretizada.
211.
No entanto, diferentemente do alegado pela Acusação, entendo que a assunção do
controle do Banco Prosper pelo Banco Cruzeiro do Sul não caracteriza, naquele momento,
substituição do administrador e tampouco descumpriria o artigo 37 da Instrução CVM no 356/01,
pois o FIDC continuou tendo o Banco Prosper, agora sob novo comando, como seu administrador.
212.
Também é possível depreender da correspondência do Banco Prosper54 em resposta
ao ofício da CVM que, após a liquidação do Banco Prosper, ocorrida em 14.09.2012, o liquidante
convocou assembleia geral de cotistas, realizada em 03.12.2012, que aprovou a substituição do
administrador pela Cruzeiro do Sul DTVM – Em Liquidação Extrajudicial. Tal fato ocorreu pois
ele verificou que as atividades de administração e gestão do FIDC eram, de fato, realizadas por
pessoas ligadas ao Banco Cruzeiro do Sul, possivelmente em decorrência do controle exercido até
aquele momento.
213.
Assim entendo que o procedimento adotado pelo liquidante observou o disposto no
art. 37 da Instrução CVM n° 356/01, pois foi convocada a assembleia geral que decidiu pela
substituição do administrador do fundo. Além disso, tal procedimento veio comprovar que até
aquele momento, o responsável pela administração do Prosper Flex FIDC era o Banco Prosper,

51 Art. 37. A instituição administradora, mediante aviso divulgado no periódico utilizado para a divulgação de
informações do fundo ou por meio de carta com aviso de recebimento endereçada a cada condômino, pode renunciar
à administração do fundo, desde que convoque, no mesmo ato, assembleia geral para decidir sobre sua substituição
ou sobre a liquidação desse, nos termos desta instrução.
Parágrafo único. Nas hipóteses de substituição da instituição administradora e de liquidação do fundo, aplicam-se, no
que couber, as normas em vigor sobre responsabilidade civil ou criminal de administradores, diretores e gerentes de
instituições financeiras, independentemente das que regem a responsabilidade civil da própria instituição
administradora.
52 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta:
I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade
em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles
mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração
ou gestão;
53 Contrato de compra e venda, Fls. 2219- 2251, e Ata de Assembleia extraordinária de 04/01/12, Fls. 2253 a 2265.
54 Fls. 501- 502.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 37 de 40
descaracterizando a pretensa substituição de administrador pelo Banco Cruzeiro do Sul alegada
pela Acusação.
214.
Concluo, portanto, que a Acusação não logrou êxito em configurar o descumprimento
pelo acusado do disposto no art. 37 da Instrução CVM n° 356/01.
IV.
DAS CONCLUSÕES
215.
Assim, com fundamento no art. 11, II e IV, da Lei no 6.385/76, com redação anterior
a edição da Lei no 13.506, de 13 de novembro de 2017, considerando de um lado a gravidade da
conduta, a prática reiterada da conduta delitiva, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, o
dano à imagem do mercado de valores mobiliários e participação de cada Acusado na
concretização das infrações apuradas, concluo pela condenação de:
(i)
Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa55 à penalidade de inabilitação
temporária pelo prazo de 120 meses para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários, por pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários
relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;
(ii)
Luis Felippe Índio da Costa56 à penalidade de inabilitação temporária pelo prazo
de 120 meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por pratica
de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do
FIP Equity 1 e do FIP Platinum;
(iii)
Maria Luisa Garcia de Mendonça à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por ter concorrido para a pratica de
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP
Equity 1 e do FIP Platinum.

55 Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa foi condenado no PAS CVM no RJ2012/03168, julgado em 13.11.2012,
com a aplicação da pena de multa no valor de R$ 300.000,00, mantida pelo CRSFN, por não publicação tempestiva
do fato relevante acerca do interesse da CRUZEIRO DO SUL em negociar com o Banco Prosper imediatamente após
a divulgação da informação na Agência Estado em 23/12/2011 conforme determinação do art. 157 da Instrução CVM
no 358/02; e no PAS CVM no RJ2012/0007, julgado em 13.11.2012, com a aplicação da pena de multa no valor de R$
350.000,00, com recurso apresentado ao CRSFN, por descumprimento ao dever de diligência e ao art. 153 da Lei no
6.404/76.
56 Luis Felippe Índio da Costa foi condenado no PAS CVM no SP2010/00178, julgado em 25.03.2014, com a aplicação
da pena de multa no valor de R$ 200.000,00, mantida pelo CRSFN, por irregularidades reiteradas no registro de ordens
de operação no mercado de valores mobiliários, por parte da CRUZEIRO DO SUL S/A CORRETORA DE
VALORES, além uso de "prática não equitativa" conforme alínea "d", item II da Instrução CVM no 08/79.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 38 de 40
(iv)
Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial57 à penalidade de:
(a) multa pecuniária no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por ter
concorrido para a pratica de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;
(b) advertência por descumprimento ao seu dever de informar a alteração do diretor
responsável pela distribuição dos FIPs, conforme determina o art. 4o da Instrução
CVM no 387; e
(c) multa pecuniária no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por
não ter fiscalizado os serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro
responsável pela recepção e guarda da documentação dos FIDCs por ela
administrados, descumprindo o disposto o art. 65, XV, da Instrução CVM n° 409.
(v)
Banco Cruzeiro do Sul S.A. - Em Liquidação Extrajudicial à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por ter concorrido para a
pratica de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às
operações do FIP Equity 1 e do FIP Platinum;
(vi)
Verax Serviços Financeiros Ltda.58 à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e
do FIP Platinum;
(vii)
Marcio Serra Dreher à penalidade de multa pecuniária no valor de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), por ter concorrido para a pratica de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários relativa às operações do FIP Equity 1 e
do FIP Platinum.
(viii) Deutsche Bank SA - Banco Alemão à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por descumprimento do art. 38, incisos I, IV e
V, da Instrução CVM n° 356/01;
(ix)
Marcelo Xandó Baptista à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), por descumprimento ao disposto no art. 65, inciso
XV, da Instrução CVM n° 409/04, ao não ter fiscalizado os serviços contratados junto

57 Cruzeiro do Sul S.A. DTVM - Em Liquidação Extrajudicial, foi condenada no PAS CVM no RJ2011/12660, julgado
em 19.11.2013, com a aplicação da pena de multa de R$100.000,00 por descumprimento a Instrução CVM no 356/01,
art. 8o, §3o, inciso II e de pena de multa de R$ 200.000,00 por infração a Instrução CVM no 409/04, art.65, inciso XIII,
ambas as multas mantidas pelo CRSFN.
58 Verax Serviços Financeiros Ltda foi condenada no PAS CVM no RJ2012/0007, julgado em 07.3.2017, com a
aplicação da pena de multa de R$450.000,00, por descumprimento ao dever de diligência previsto no Inciso IX do art.
65 da Instrução CVM no 409/2004 e descumprimento ao Inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento Anexo
à Circular BACEN no 2.616/95.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 39 de 40
ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção e guarda da documentação dos
FIDCs sob sua responsabilidade;Banco Prosper59 à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por descumprimento ao disposto no
art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04 ao não ter fiscalizado os serviços
contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção e guarda da
documentação do Prosper Flex FIDC, do qual era administrador.
216.
Por fim, também nos termos das razões expostas neste voto, concluo pela absolvição
de:
(i)
Banco Petra, da acusação de descumprimento ao disposto no artigo 38, inciso
V, da Instrução CVM no 356/01, por falta de diligência no exercício de suas
funções de custodiante do FIDC Creditmix;
(ii)
Oliveira Trust DTVM S.A da acusação de descumprimento ao disposto no
art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04, ao não ter fiscalizado os
serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção
e guarda da documentação do FIDC Crédito Consignado II, do qual era
administradora;
(iii)
José Alexandre Costa de Freitas da acusação de descumprimento ao disposto
no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM n° 409/04 ao não ter fiscalizado os
serviços contratados junto ao custodiante e a terceiro responsável pela recepção
e guarda da documentação do FIDC Crédito Consignado II, do qual exercia a
função de diretor responsável;
(iv)
Banco Prosper das acusações de (i) descumprimento do art. 65-A, inciso I, da
Instrução CVM n° 409/04, por descuido e falta de diligência na aquisição de
CCB para a carteira do Prosper Flex FIDC, e (ii) de descumprimento ao art. 37
da Instrução CVM n° 356/01, na substituição da administração do fundo; e
(v)
Carla Santoro da acusação de descumprimento do art. 65-A, inciso I, da
Instrução CVM n° 409/04, por descuido e a falta de diligência na aquisição de
CCB para a carteira do Prosper Flex FIDC.

É como voto.

59 Banco Prosper S.A. - Em Liquidação Extrajudicial foi condenado no PAS CVM no RJ2008/00011, julgado em
21.08.12, absolvido pela CVM e condenado pelo CRSFN a multa de R$5.647650,00 pela utilização de informações
privilegiadas na negociação de ações da Suzano Petroquímica S.A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12081 – Voto – Página 40 de 40
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR